Tribunal: TJMT
Processo: 0025256-69.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025256-69.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva, Corrupção ativa, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REVETRIO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 033.575.716-25 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 621.924.181-91 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DOS SANTOS (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 900.781.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIZEL MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 019.270.641-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 621.924.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO APELANTE REVETRIO FRANCISCO DA COSTA E DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE LUCIANO MARIANO DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA, CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA E PROMOÇÃO DA ENTRADA DE APARELHO TELEFÔNICO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença que condenou um deles pelos delitos de organização criminosa majorada, corrupção passiva majorada e promoção da entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, tipificados nos artigos 2o, §§ 2o e 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e 317, § 1o, combinado com o art. 327, § 2o, e 349-A do Código Penal, e o outro, pelos delitos de organização criminosa majorada, corrupção ativa majorada e promoção da entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, tipificados nos artigos 2o, §§ 2o e 4o, II, da Lei n. 12.850/2013 e 333, parágrafo único, e 349-A do CP.

2. Os apelantes pleiteiam as suas absolvições. Subsidiariamente, um deles pleiteia o afastamento das majorantes do delito de organização criminosa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório respalda a condenação dos apelantes; e (ii) saber se devem ser afastadas as causas de aumento de pena em relação a um dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O robusto acervo informativo e probatório produzido ao longo do inquérito policial e da instrução judicial – composto por elementos como depoimentos, relatórios de análise de gravações, extração de dados de aparelhos celulares e laudos periciais – não deixa dúvida de que Luciano Mariano da Silva integrava a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho” e concorreu para o oferecimento de vantagem indevida a funcionários públicos para que estes promovessem e/ou facilitassem a entrada de aparelhos celulares na Penitenciária Central do Estado, onde ele e outro líder da facção compartilhavam uma cela.

5. Semelhantemente, esse vasto conjunto probatório evidencia que Revétrio Francisco da Costa, na condição de diretor da unidade prisional, aceitou vantagem indevida para facilitar o ingresso clandestino de referidos dispositivos no estabelecimento. Contudo, não há prova alguma de que ele tenha integrado, promovido ou fomentado a organização criminosa propriamente dita. Sua conduta se limitou a uma colaboração eventual a indivíduos que, de fato, integravam a facção, mas não houve nem sequer demonstração de que os aparelhos celulares seriam exclusivamente direcionados a membros de mencionado grupo criminoso.

6. Quanto às causas de aumento de pena incidentes sobre o delito de organização criminosa, é evidente que a facção em comento (“Comando Vermelho”) atua com o emprego de arma de fogo (§ 2o), bem como que, para levar a efeito as condutas apuradas na espécie, o réu Luciano se aproveitou da condição de funcionário público de alguns dos corréus (§ 4o, II).

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso de Revétrio Francisco da Costa parcialmente provido, absolvendo-se o réu em relação ao delito de organização criminosa. Recurso de Luciano Mariano da Silva desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A configuração do delito de organização criminosa exige demonstração de vínculo estrutural, funcional ou reiterado entre o agente e o grupo criminoso, sendo insuficiente a adesão pontual a uma empreitada delituosa. 2. A promessa de vantagem indevida realizada por coautor, com ciência e anuência do agente, consuma o delito de corrupção ativa, ainda que a oferta seja intermediada por terceiro. 3. A prática de ato de ofício em violação ao dever funcional, com ciência da ilicitude e aceitação de promessa de vantagem, configura corrupção passiva majorada, nos termos do artigo 317, § 1o, do Código Penal. 4. A atuação armada da organização criminosa, demonstrada por elementos probatórios consistentes, autoriza a aplicação da causa de aumento prevista no § 2o do artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, independentemente de apreensão de arma no caso concreto. 5. A utilização da condição funcional de servidores públicos para facilitar a prática criminosa impõe a aplicação da causa de aumento prevista no § 4o, II, do artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, ainda que o agente público não integre formalmente a organização. 6. O crime tipificado no artigo 349-A do Código Penal é de perigo abstrato e se consuma com o ingresso do aparelho telefônico no estabelecimento prisional, sendo irrelevante sua efetiva utilização ou recebimento pelo destinatário”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, II; CP, arts. 317, § 1o, 327, § 2o, 333, p. único, e 349-A; CPP, art. 386, VII.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Revétrio Francisco da Costa e Luciano Mariano da Silva contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0025256-69.2019.8.11.0042 pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o primeiro à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 203 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de organização criminosa majorada, corrupção passiva majorada e promoção da entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, tipificados nos artigos 2o, §§ 2o e 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e 317, § 1o, combinado com o art. 327, § 2o, e 349-A do Código Penal, e o segundo, à pena de 14 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão e 5 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 493 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de organização criminosa majorada, corrupção ativa majorada e promoção da entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, tipificados nos artigos 2o, §§ 2o e 4o, II, da Lei n. 12.850/2013 e 333, parágrafo único, e 349-A do CP.

Em síntese, Revétrio Francisco pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória (Id. n. 172368186).

Por sua vez, Luciano requer a sua absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento das majorantes do delito de organização criminosa (Id. n. 164717344).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos apelos (Ids. n. 164716453 e 183845220).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim ementado:

“Apelação Criminal – Organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e auxílio à entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel – Ausência de provas – Pedido de absolvição – Improcedente – Comprovado o vínculo associativo atual dos apelantes com os membros da referida organização criminosa, não tem procedência a alegação de insuficiência de provas em relação aos crimes de organização criminosa e de auxílio à entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional - O quadro probatório não deixa dúvidas de que o apelante Luciano ofereceu dinheiro para que fosse permitida a entrada de um freezer ‘recheado’ de celulares na Penitenciária Central do Estado, o que foi aceito pelo apelante Revétrio, então diretor do referido estabelecimento prisional, o qual encaminhou o eletrodoméstico para a cela dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho sem passar pelo scanner – Afastamento das causas de aumento impostas em relação ao apelante Luciano [art. 2o, §§2o e 4o, inciso II da Lei no 12.850/2013] – Impossibilidade - Ficou devidamente demonstrado que o apelante Luciano integra organização criminosa fortemente armada, com notório poder bélico, o que, foi comprovado pelas provas supracitadas, bem como que pelo concurso de funcionário público, qual seja o corréu Revétrio [diretor do estabelecimento prisional] - Parecer pelo desprovimento dos apelos” (Id. n. 189777697).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço das apelações.

Como relatado,
Revétrio Francisco da Costa
foi condenado à
pena de 11 anos e 6 meses de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado
, e 203 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de
organização criminosa majorada, corrupção passiva majorada e promoção da entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional
, tipificados nos artigos 2o, §§ 2o e 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e 317, § 1o, combinado com o art. 327, § 2o, e 349-A do Código Penal, e
Luciano Mariano da Silva,

à pena de 14 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão e 5 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial fechado
, e 493 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de
organização criminosa majorada, corrupção ativa majorada e promoção da entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional
, tipificados nos artigos 2o, §§ 2o e 4o, II, da Lei n. 12.850/2013 e 333, parágrafo único, e 349-A do CP.

Irresignados, os apelantes pleiteiam as suas absolvições.

O inconformismo é parcialmente procedente.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“I – PERFIL DOS DENUNCIADOS

Os denunciados PAULO CESAR DOS SANTOS, vulgo ‘Petróleo’ e
LUCIANO MARIANO DA SILVA
, vulgo ‘
Marreta
’, são personagens já bastantes conhecidos em virtude do envolvimento com a prática de vários outros delitos e por integrarem, como lideres, a organização criminosa autointitulada comando vermelho no Estado de Mato Grosso.

PAULO CÉSAR DOS SANTOS responde aos processos: 103739 — de Água Boa/MT, referente a execução de pena por roubo qualificado; 30316 — de Alto Garças/MT, por uso de documento falso; 72745 — de Cuiabá/MT, por roubo qualificado; 527730 — por homicídio qualificado; 407031 — por associação para o tráfico; 537632 — por uso de documento falso; 427258 — por homicídio qualificado; 15654 — por roubo qualificado; 25723 — por furto; 28761 — por roubo qualificado; 358792, 378435, 565047 — por organização criminosa (integração ao comando vermelho).

Responde aos Executivos de Pena:

2006/20 de Tangará da Serra — pena de 7 anos, 8 meses e 12 dias, por roubo qualificado;

2009/213 de Várzea Grande/MT — pena de 7 anos e 1 mês, por roubo qualificado;

332431-APOLO, de Cuiabá/MT — pena de 3 anos de reclusão, por porte de arma;

407031-APOLO, de Cuiabá/MT — pena de 10 anos de reclusão por organização criminosa e tráfico de drogas.

Ao tempo dos fatos, PAULO CÉSAR DOS SANTOS encontrava-se preso na Penitenciária Central do Estado (PCE), no Raio 5, onde são acomodados bandidos de alta periculosidade, inclusive outros membros de direção do Comando Vermelho, como o também denunciado
LUCIANO MARIANO DA SILVA
.

LUCIANO MARIANO DOS SANTOS
, o
Marreta
responde aos processos: 491955 - APOLO — por envolvimento com a facção comando vermelho e prática de diversos delitos contra o patrimônio e lavagem de dinheiro; 540068, 552537 e 552538-APOLO — derivados da operação Red Money — pelo envolvimento com a facção comando vermelho e prática de delitos contra o patrimônio e lavagem de dinheiro; 464055-APOLO, por envolvimento com tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico; 462818-APOLO — por delito de receptação; 506359-APOLO — por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Responde aos Executivos de Pena:

1826.70.2012.811.0045 — de Tangará da Serra — tendo sido condenado a 11 anos e 1 mês de reclusão por tráfico de drogas;

91113-APOLO de Lucas do Rio Verde/MT — tendo sido condenado a 8 anos de reclusão por tráfico de drogas e 4 anos e 9 meses de reclusão, por associação para o tráfico;

116173-APOLO, de Lucas do Rio Verde/MT — condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão por tráfico de drogas e 3 anos e 9 meses por associação para o tráfico;

103490-APOLO, de Lucas do Rio Verde/MT — condenado a 12 anos, 9 meses e 18 dias, por tráfico de drogas e associação pra o tráfico;

107003-APOLO, de Lucas do Rio Verde — condenado a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão por tráfico de drogas;

448794-APOLO, de Cuiabá/MT — condenado a 22 anos e 3 meses de reclusão, por tráfico de drogas e associação para o tráfico;

464055-APOLO, de Cuiabá/MT — condenado a pena de 15 anos de reclusão, por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Encontra-se atualmente preso na Penitenciária Central do Estado (PCE), no Raio 5, onde são acomodados bandidos de alta periculosidade, inclusive outros membros de direção do comando vermelho, como o também denunciado PAULO CESAR DOS SANTOS.

REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA
responde aos processos n. 404125-APOLO, por crimes de lesão corporal grave e porte de arma de calibre proibido; 86766-APOLO — por delito de tortura; 234429—APOLO — por crime de difamação. Ao tempo dos fatos, exercia o cargo de Diretor da Penitenciária Central do Estado (PCE), onde estavam segregados os denunciados PAULO e
LUCIANO
.

REGINALDO ALVES DOS SANTOS, o PEIXE, é vice-diretor da Penitenciária Central do Estado (PCE), exercendo suas funções lado a lado com
REVÉTRIO
. Respondeu ao processo n. 35389-APOLO, do Juizado Especial de Cuiabá, já encerrado.

CLEBER DE SOUZA FERREIRA é segundo tenente da Polícia Militar de Mato Grosso, e se encontrava exercendo funções perante o 3° BPM (COMANDANTE: Ten Cel PM Fernando Agustinho de Oliveira Galindo - COMANDO REGIONAL: 1° Comando Regional - UNIDADE: CPA(sede) CIDADE: Cuiabá - ENDEREÇO: Rua P, Esquina com a Rua 15, Bairro: CPA 4, P Etapa, CEP 78.058-000 TELEFONE: (65) 3646-4006/4771 - EMAIL: 3bpm@pm.mt.gov.br).

Responde aos processos: 431291-APOLO — por crime de homicídio (em fase de inquérito); 434424-APOLO — por crime de homicídio (em fase de inquérito); 445823, 459835, 547445, 580698—APOLO — por crimes militares não especificados na Folha de Antecedentes; 119516—APOLO — por crime de abuso de autoridade.

Os dois crimes de homicídio, investigados através dos inquéritos n. 431291 e 434424, referem-se a desdobramentos da operação mercenários, através da qual se descobriu e prendeu diversos policiais envolvidos em execuções mediante pagamento, nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande.

RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLIVEIRA e DENIZEL MOREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, são, respectivamente, subtenente e cabo da Polícia Militar de Mato Grosso, e, ao tempo dos fatos, exerciam funções de inteligência junto à unidade especializada denominada ROTAM (COMANDANTE: Ten Cel PM Cleverson Leite de Almeida - COMANDO REGIONAL: Comando Especializado - UNIDADE: Batalhão de Ronda Ostensiva Tático Metropolitana - ROTAM - CIDADE: Cuiabá - ENDEREÇO: Rua: Major Gama, s/n°, Bairro: Dom Aquino, TELEFONE: (65) 3691-1111 / 3624-1052 - EMAIL rotam@pm.mt.gov.br).

RICARDO SOUZA respondeu pelos processos 51333, 53433, 85885, 95611-APOLO, e aos 478630 e 525016-APOLO — por crimes militares, todos encenados.

DENIZEL MOREIRA respondeu pelo processo 164232-APOLO — por crime militar, também encenado.

II – BREVE HISTÓRICO SOBRE O COMANDO VERMELHO

Folheando as páginas do livro ‘Comando Vermelho’, escrito por Carlos Amorim no já distante ano de 1994, baseado em fatos reais, é possível imaginar com clareza o cotidiano vivenciado por centenas de moradores das favelas da cidade do Rio de Janeiro, local onde o Comando Vermelho ‘nasceu’, ‘cresceu’ e se expandiu para todo o Brasil.

A organização criminosa, conhecida nacionalmente como COMANDO VERMELHO surgiu no ano de 1979, no Presidio Cândido Mendes em Ilha Grande, no Estado do Rio de Janeiro. O presídio de Ilha Grande no ano de 1979, contava com aproximadamente 1.284 (mil duzentos e oitenta e quatro) presos, acusados dos mais variados crimes.

Os presidiários se dividiam por subgrupos autodenominados ‘falanges’ (ideologia Rogério Lemgruber, dai a sigla CV-RL), os quais, na maioria das vezes, representavam determinada região do Estado ou favelas do Rio de Janeiro.

Para a ilha eram levados aqueles a quem realmente se queria aplicar duros castigos e por isso muitos presos políticos foram conduzidos até o local. Nos anos anteriores ao ‘nascimento’ do Comando Vermelho, desembarcaram navios lotados de pessoas presas por crimes de cunho político.

Não tardou a chegada dos grandes grupos de presos políticos e já surgiram as reivindicações para que fossem mantidos isolados dos presos ‘comuns’. Era notório o modo de vida diferenciado daqueles presos, pois eram extremamente organizados, tinham secretários, dirigentes, tarefas internas e obrigações políticas, vez que tinham como objetivo reproduzir dentro do presídio um modo de vida igual ao dos revolucionários e chamar a atenção de outros países.

Sem perceber a real intenção desses presos, foi então atendido o pedido dos mesmos, sendo levantado um muro de alvenaria com grades de ferro na galeria ‘b’ do presídio da Ilha Grande. De um lado presos comuns, de outro os presos políticos.

Montou-se então um contexto em que certamente resultaria em uma guerra interna entre os dois lados, não fossem tão astutos e ardilosos os ‘revolucionários’, que conseguiram apaziguar toda a situação e conquistar o carisma dos presos ‘comuns’.

Pronto! O cenário estava armado. Era a capacidade Impar de se organizar aliada ao profissionalismo na ‘bandidagem’, culminando com o óbvio - uma organização criminosa extremamente estruturada, que ganhou não só o domínio do presídio de Ilha Grande, mas também de todo o Rio de Janeiro, se estendendo para todo o país.

Décadas se passaram e o Comando Vermelho enraizou suas atividades por todo o Estado do Rio de Janeiro e ainda expandiu suas raízes por diversos Estados da Federação, tendo como fruto a prática deliberada de crimes das mais diversas modalidades.

Personalidades mais conhecidas e temidas do Comando Vermelho: Fernandinho BeiraMar e Elias Maluco.

Em Mato Grosso, impelidos pela vontade deliberada de arregimentar grande número de criminosos para a prática contínua e ininterrupta de crimes, o Comando Vermelho foi idealizado pelos líderes SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo ‘Sandro Louco’ ou ‘Bile’, RENATO SIGARINI, vulgo ‘Vermelhão’, MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS, vulgo ‘Miro Louco’ ou ‘Gentil’ e RENILDO SILVA RIOS, vulgo ‘Nego’ ou ‘Negão’ ou ‘Liberdade’, todos já denunciados em outras ações penais.

Não se sabe ao certo o marco inicial dessa organização em nosso Estado, o que se sabe é que nasceu na Penitenciária Central do Estado — Presidio Pascoal Ramos.

Uma vez instalada, a primeira ação da organização criminosa CVMT foi estabelecer a criação de um ‘Conselho’, o qual recebeu o nome de ‘Final do Estado’ ou ‘Conselho Final’.

O segundo passo foi se organizar de forma independente do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, sem a necessidade de prestação de contas, embora mantida aliança entre as organizações.

O Estatuto do Comando Vermelho foi pensado e criado pelos membros do Rio de Janeiro, mentores e idealizadores da facção, a qual é base para os demais Estados que aderem a essa ideologia criminosa. Sua formação é composta por 16 itens. O respeito à hierarquia e a palavra de todos integrantes; as punições, que vão desde ‘advertência verbal’ até a ‘pena de morte’; e a proibições de entrada de pessoas que sejam de Estados onde já haja Comando Vermelho instalado, são alguns destaques do regimento. As represálias podem ser de afastamento por um ano, sem poder opinar nas ações da facção; exclusão do membro, não podendo voltar a compor a facção; afastamento provisório do membro e exclusão por tempo ‘definitivo’; obrigação de seguir seu destino e viver longe do ‘CV’; e morte.

Além dos lideres e daqueles que exercem papéis de comando na organização, há outros que participam apenas como ‘integrantes’, estando estes obrigados ao pagamento de mensalidades, bem como estão sempre à disposição para a prática de crimes, considerados soldados do crime.

Projetado pela vontade deliberada de arregimentar grande número de criminosos para a prática continua e ininterrupta de crimes de diversas modalidades, a existência e atuação da organização criminosa Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso (CVMT) é algo notório no meio social e a sua realidade vem registrada, inclusive, em ações penais que tramitam perante essa 7a Vara Criminal — dentre elas, a que identifica seus principais idealizadores (membros que compõem o Conselho Final ou Final de Estado — Ações Penais códigos 358792, 378435, 565047, 491955, 40068, 552537 e 552538-APOLO) —, sendo certo que, atualmente, parcela significativa dos crimes ocorridos no Estado de Mato Grosso possui relação direta ou indireta com a referida organização.

Não se olvide do crescimento do Comando Vermelho nos últimos dois anos em nosso Estado, sendo que os setores de Inteligência ligados à Secretaria de Segurança Pública e também ao Sistema Prisional estimam que o número de faccionados devidamente ‘batizados’ já supere 6.000 membros, o que representa um cenário de encorajamento e elevação da autoestima dos criminosos, os quais, orientados pelas lideranças da facção, se dispõem ao exercício de atividades criminosas, dentre elas ações dirigidas contra os poderes constituídos, desafiando o Estado.

Os nomes dos denunciados PAULO CESAR DOS SANTOS, que também se identifica por PAULO CESAR DOS SANTOS (o Petróleo) e de
LUCIANO MARINO DOS SANTOS
(o
Marreta
) são apontados como detentores de função de liderança no comando vermelho, exercendo essa liderança do interior da PCE, onde se encontram cumprindo longo período de prisão, em virtude de crimes de homicídio, tráfico de drogas, roubos, organização criminosa, dentre outros.

Poucos dias antes dos fatos tratados nestes autos, o líder máximo do comando vermelho de Mato Grosso, o temido SANDRO DA SILVA RABELO, o SANDRO LOUCO, foi trazido de volta do presidio federal onde se encontrava cumprindo pena aqui para a PCE, passando a conviver no mesmo Raio 5, onde se encontram os demais líderes.

Interessante essa coincidência entre a chegada do chefe supremo da facção e a entrada do freezer recheado com 86 celulares, apurada nestes autos. Isso demonstra que os três policiais militares, juntamente com os dois diretores da PCE, aliaram-se a esses líderes e entabularam a entrada dos celulares, para o bom proveito da facção, oportunizando a sua expansão e boa administração da atividade criminosa.

III – FATOS CRIMINOSOS:

1o FATO CRIMINOSO – INTEGRAR, FINANCIAR, PROMOVER ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Autores –

1) PAULO CESAR DOS SANTOS, vulgo ‘PETROLEO’;

2)
LUCIANO MARIANO DA SILVA
, vulgo ‘
MARRETA
’;

3)
REVETRIO FRANCISCO DA COSTA
;

4) REGINALDO ALVES DOS SANTOS;

5) CLEBER DE SOUZA FERREIRA;

6) RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLVEIRA; e

7) DENIZEL MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR.

Conforme dito acima, os líderes do comando vermelho PAULO CÉSAR DOS SANTOS, vulgo PETRÓLEO, e
LUCIANO MARIANO DA SILVA
, o
MARRETA
, estão há certo tempo presos na PCE de Mato Grosso, cumprindo as alongadas penas mencionadas acima, e, do interior do presídio, gerenciam parcela das atividades da facção, zelando pela fidelidade da conduta dos membros que se encontram presos e soltos, pela aplicação das punições aos que se desviam dos caminhos da criminalidade organizada, pela arrecadação de taxas mensais dos faccionados, pela segurança dos comerciantes que são compelidos a lhes pagar taxas mensais, pela prestação de assistência e apoio aos membros, pelo desenvolvimento e ampliação das atividades no interior e fora do presídio, pela interlocução com os representantes dos bairros, pelo gerenciamento de crimes de impacto econômico, pelo fornecimentos de drogas às biqueiras, etc.

As evoluções tecnológicas facilitaram a vida de todos, e também da bandidagem organizada. Membros de todos os níveis de facções mantém-se unidos por grupos de whatsapp, ou recurso similar, compartilhando decisões, ordens, missões, alcançando um raio muito maior de ação, pois a efetividade da atuação da organização criminosa está diretamente ligada à maior capacidade de organização e coordenação das condutas de seus membros, o que tem sido alcançado com a utilização de recursos tecnológicos como os aparelhos celulares. O aparelho celular é um instrumento de extremada utilidade para um membro de facção preso, pois lhe permite acesso aos que estão na rua, seja no nível de comando, para compartilhar decisões, seja no nível de disciplina - para aplicar sanções, seja no de execução - para manter controle estatístico sobre os crimes cometidos para fins de controle de arrecadação. Através dos celulares são dadas ordens, inclusive de execução de pessoas que se intrometam em seu caminho, e comprovado em tempo real o seu cumprimento. Dia a dia são vistos vídeos de execuções sumárias, com requintes de extrema crueldade, como forma de estimular a obediência às ordens dos comandantes da organização.

No interior do presidio, o aparelho celular é bem valioso. Um aparelho celular que na rua pode ser comprado por R$ 700,00, por exemplo, chega a ser vendido a R$ 5.000,00 no interior do presidio. 86 celulares e demais apetrechos apreendidos, que podem ter sido adquiridos pelo mercado negro por 40 a 50 mil reais, seriam transformados em mais de 450 mil reais.

Exatamente aqui é que está a razão dos fatos deste processo.

Com a chegada do supremo comandante fundador da facção, o SANDRO LOUCO, na PCE, ou dias antes de sua chegada, houve um ajuste secreto, uma aliança criminosa, entre os dois lideres PAULO CÉSAR DOS SANTOS e
LUCIANO MARIANO DA SILVA
, com as pessoas de
REVETRIO FRANCISCO DA COSTA
e REGINALDO ALVES DOS SANTOS (Diretor e Subdiretor da PCE) e de CLEBER DE SOUZA FERREIRA (Oficial PM da área de Inteligência do 3° BPM) e RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLVEIRA (Subtenente PM da área de inteligência da ROTAM) e DENIZEL MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR (Cabo PM, amigo de trabalho de RICARDO) para a introdução de aparelhos celulares na PCE, visando promover o desenvolvimento das atividades da facção. Com a vinda do líder máximo, a intensificação das atividades se faria necessária. Os também lideres PETROLEO e
MARRETA
viram esse momento como o ideal para ampliação das atividades, lançando mão do vinculo que mantinha com os demais denunciados para obter aquela imensa quantia de celulares.

REVÉTRIO
e REGINALDO já trabalham na direção da PCE há certo tempo, tendo proximidades com os detentos.

Embora CLEBER FERREIRA não pertença ao mesmo batalhão dos colegas RICARDO e DENIZEL, todos eles trabalharam na área de inteligência e visitavam com frequência a PCE, mantendo contatos com presos e com os diretores.

Esse vínculo de confiança decorrente da proximidade resultante do trabalho entre os lideres criminosos, diretores da PCE e os Policiais Militares, favoreceu (por conveniência financeira evidentemente) a prática do crime de integrar e promover organização criminosa e de promover, auxiliar ou intermediar a entrada de aparelhos celulares no presídio, tratado neste feito, ocorrido da seguinte forma.

No dia 6.6.2019, numa quinta-feira, por volta das 13 horas, misteriosamente os portões da PCE se abriram, tal qual o mar vermelho diante de Moisés, e ingressou para o interior do presídio uma camionete Ford Ranger Preta, levando sobre a carroceira um freezer branco. Ninguém identificou os ocupantes da camioneta, porque houve ordens dos diretores do presidio (
REVETRIO
e REGINALDO) para que os integrantes do corpo da guarda deixassem entrar o freezer, o qual era para ser entregue diretamente na sala de
REVETRIO
, pois se tratava de envio feito pela PM para o preso conhecido por PETRÓLEO, ou NEGÃO, ou NEGUINHO.

Por má interpretação da ordem dos diretores, os integrantes do corpo da guarda, ao invés de mandar levar o freezer diretamente para o interior da sala de
REVÉTRIO
, conforme foi por ele e seu vice-diretor ordenado, deixaram-no em um corredor, próximo da sala do diretor.

Logo em seguida, compareceu ali os denunciados CLEBER FERREIRA, RICARDO e DENEZIEL, a bordo de um veiculo VW Gol, à paisana, estando um deles com duas sacolas plásticas cheia de objetos não identificados nas mãos, e passaram a conversar com
REVÉTRIO
e REGINALDO, e em seguida os três policiais entraram na sala de
REVETRIO
, e em seguida
REVETRIO
ordenou que trouxessem para aquela sala o preso PAULO CESAR (PETRÓLEO) e, os três policiais militares, e o diretor e o subdiretor, ficaram ali, em reunião bastante informal, por mais de uma hora com o aludido preso. Estavam tratando do que? O freezer recheado de celulares era destinado a PAULO CÉSAR. O freezer havia acabado de ser inserido no presídio. Estariam falando de que, senão das questões relacionadas à entrada dos celulares? O denunciado PAULO CESAR revela em seu depoimento de fl. 253/255 que falaram o tempo todo sobre a entrada do freezer com os aparelhos celulares, tendo REGINALDO alertado para que ele retirasse todos os aparelhos durante a noite, e utilizasse a cola, que estava junto com os celulares, para fechá-lo novamente.

Depois da longa reunião, os três policiais (CLEBER, RICARDO e DENIZEL) saíram, e, mais à tarde, houve troca do pessoal do corpo da guarda, e a agente AVANDA, sem saber que o freezer era para ser levado diretamente para a sala do
REVETRIO
, ordenou que passasse pelo scanner, e graças a esse seu cuidado, foram encontrados 86 aparelhos celulares, carregadores, baterias, fones de ouvido, todos escondidos sob o forro da porta do freezer, envoltos em papel alumínio para fins de neutralizar a visão do scanner.

Nesse momento, enquanto desmontavam o freezer recheado, apareceram de volta ali os policiais RICARDO e DENIZEL, a bordo do mesmo veículo VW Gol. O tenente CLEBER não compareceu. Exatamente nessa hora houve a ação dos policiais do GCCO, que promoveram a apreensão de todos os equipamentos encontrados, apreensão de todas as imagens de câmeras internas e a oitiva de todos os envolvidos, resultando no Inquérito Policial que serve de base para esta denúncia. Não houve tempo para apagar as imagens.

Com as diligências policiais, descobriu-se que a camionete que trouxe o freezer pertencia a
LUCIANO MARIANO DA SILVA
, o
Marreta
, e estava sendo utilizado por amigos de facção especialmente para a realização do frete.

Demonstrado restou que os presos PAULO CESAR e
LUCIANO MARIANO
, mesmo após o recebimento da denúncia naqueles autos mencionados no tópico I, em que são acusados de integrar organização criminosa continuaram integrando a facção criminosa comando vermelho, e gerenciando e promovendo as atividades de dentro da PCE, o que caracteriza novo delito, conforme lição da doutrina e jurisprudência pátrias.

Assim agindo, infringiram, novamente, o disposto no art. 2°, da Lei 12850/13, bem como o §§ 2° (emprego de arma de fogo), e 3°(por exercer posição de comando da organização) e 4°, inciso II (por ter sido praticada a infração em concurso com funcionários públicos no exercício de sua função, valendo-se dessa condição para a prática da infração. Não existe nenhuma dúvida de que a facção comando vermelho é um grupo fortemente armado, que utilizada de violência extrema na prática dos crimes e na aplicação das sanções contra inimigos e contra os próprios integrantes. Não há dúvida, igualmente, que os denunciados PAULO CÉSAR DOS SANTOS e
LUCIANO MARIANO DA SILVA
exercem funções de liderança, de comando, gozando de autoridade perante os demais membros com quem se relacionam. Não existe dúvida, por fim, de que foi trazido para o relacionamento íntimo da facção as pessoas dos demais denunciados, em razão da qualidade de funcionários públicos. A aliança se deu justamente em razão da relevante função que os policiais e diretores exerciam, o que permitiria facilmente a burla ao sistema de vigilância e segurança do presídio.

Assim também, restou demonstrado que os denunciados
REVETRIO FRANCISCO DA COSTA
e REGINALDO ALVES DOS SANTOS (Diretor e Subdiretor da PCE) e de CLEBER DE SOUZA FERREIRA (Oficial PM da área de Inteligência do 3° BPM) e RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLVEIRA (Subtenente PM da área de inteligência da ROTAM) e DENIZEL MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR, aliaram-se com os dois líderes da facção criminosa e entabularam tratativas acerca da inserção dos aparelhos celulares no presídio, visando promover, fomentar, desenvolver, as atividades do grupo criminoso.

Sem sombra de dúvidas, aliaram-se aos líderes sabendo que estavam criando vínculos e promovendo uma associação criminosa de altíssima periculosidade, que tem por objetivo a prática de crimes gravíssimos como homicídios, tráfico de drogas, associação para o tráfico, latrocínios, lavagem de dinheiro, tudo em busca da obtenção de proveito econômico sem o trabalho honesto. Evidente que as penas máximas previstas para os crimes praticados no dia a dia e projetados pela organização criminosa comando vermelho vão muito além dos superiores a quatro anos exigidos pelo art. 1°, §1°, da Lei 12.850/13.

Assim agindo, infringiram o disposto no art. 2°, da Lei 12850/13 (por integrar e promover a organização criminosa), bem como o §§ 2° (emprego de arma de fogo), e 4°, inciso II (por ter sido praticada a infração em concurso com funcionários públicos no exercício de sua função, valendo-se dessa condição para a prática da infração. Não existe nenhuma dúvida de que a facção comando vermelho é um grupo fortemente armado, que utilizada de violência extrema na prática dos crimes e na aplicação das sanções contra inimigos e contra os próprios integrantes. Não existe dúvida, por fim, de que os denunciados foram trazidos para o relacionamento íntimo da facção, em razão da qualidade de funcionários públicos, de direção do estabelecimento penal e de policiais, um deles oficial. Sabiam que só eles poderiam burlar o sistema de segurança do presídio e introduzir aqueles equipamentos. Agiram os diretores e os policiais com conduta profundamente reprovável, promovendo escancarada traição aos compromissos do cargo que exercem em nome da sociedade e do Estado. Justamente os diretores, a quem foi confiada a missão de zelar pela boa administração do presídio, justamente os policiais, a quem foi confiada a missão de combater a criminalidade em todos os seus níveis, praticam um ato dessa natureza, aproveitando-se do cargo como escudo para manter vínculos com perigosa organização criminosa e praticar delitos em conjunto com seus integrantes.

Promover significa anunciar, promover no aspecto promocional, fomentar, trabalhar em favor de, levar a efeito, realizar, por alguma coisa em execução, realizar, proporcionar, propiciar. O agente público que introduz, auxilia ou intermedia a remessa de quase uma centena de celulares a lideranças de uma facção criminosa no interior do principal presídio do Estado, está trabalhando em favor desse facção, está executando tarefas em favor do grupo, está realizando um trabalho necessário ao desenvolvimento das atividades ilícitas da facção, está proporcionando vantagem inimagináveis às lideranças para ampliação de sua missão ilícita, está, em síntese, PROMOVENDO A FACÇÃO CRIMINOSA.

Na forma de promover, o crime do art. 2° pode ser permanente, se a ação se protela no tempo, e pode ser instantânea, se a ação se esgota em atos circunscritos a tempo determinado. Não interessa, portanto, se esse vínculo intimo com os líderes da organização existia a mais ou a menos tempo, a existência dele para a prática do ilícito é suficiente para configuração do delito. Participaram da facção, integrando-a, enquanto promoviam-na com o envio de riquíssimo material logístico. Ainda que não estejam integrados por longo tempo à facção, os cinco denunciados diretores e policiais respondem pelo crime por ter ajustado com os líderes e ter enviado os celulares, visando a promoção, a intensificação, o aperfeiçoamento das atividades da facção criminosa.

Os cinco agentes públicos são alcançados, também, pelo verbo integrar, por ampliação subjetiva do art. 29, CP, na medida em que, ciente que estavam tratando com lideres integrantes da facção, fizeram tratativas com eles e promoveram o envio de bens de altíssima importância para a missão criminosa. Quem presta auxílio a outro que está integrando a facção, concorre, de qualquer forma, para o crime de integrar.

Os cinco agentes públicos (policiais e diretores) são alcançados, ainda, pelo verbo financiar, pois, com o envio dos diversos equipamentos às lideranças da facção, deram-lhe um forte aprimoramento econômico, em moeda, para eles, muito mais valiosa que dinheiro vivo.

2o FATO CRIMINOSO – CORRUPÇÃO ATIVA (Art. 333, p. único, CP).

Autores –

1) PAULO CESAR DOS SANTOS, vulgo ‘PETROLEO’;

2)
LUCIANO MARIANO DA SILVA
, vulgo ‘
Marreta
’;

3) CLEBER DE SOUZA FERREIRA;

4) RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLIVEIRA; e

5) DENIZEL MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR

Como já dito acima, os policiais militares CLEBER DE SOUZA FERREIRA, vinculado ao 3° BPM (CPA4) e RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLIVEIRA e DENIZEL MOREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, vinculados à ROTAM (bairro Dom Aquino), já trabalharam juntos executando serviços de inteligência na PCE, mantendo contato com administradores e detentos. Por conta disso, passaram a ter proximidade com os denunciados PAULO CESAR DOS SANTOS e
LUCIANO MARIANO DA SILVA
e, também, com os diretores
REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA
e REGINALDO ALVES DOS SANTOS.

Valendo-se dessa proximidade, os denunciados PAULO CESAR DOS SANTOS e
LUCIANO MARIANO DA SILVA
convenceram os três policiais militares (CLEBER, RICARDO e DENIZEL) a tratar com os diretores (
REVETRIO
e REGINALDO) e, ao depois, com o esforço de todos, trazer para o interior do presidio os celulares, mediante a promessa de compartilhamento dos lucros (vantagem indevida) a serem obtidos com a venda (declaração de PAULO CESAR).

Aceita a proposta, coube aos policiais a tarefa de seduzir os diretores da unidade prisional a, omitindo ato de oficio, possibilitar que o freezer recheado de celulares chegasse ao interior da PCE, tendo havido a concordância destes, inclusive com dia e hora agendados para o envio do freezer.

O trabalho de recheio do freezer com os 86 celulares e os outros diversos equipamentos, foi tratado entre PAULO CESAR e
LUCIANO
com terceira pessoa, possivelmente ligada a quem transportou o freezer até o interior da PCE. Restou esclarecido que a camionete que trouxe o freezer pertencia a
LUCIANO
‘
Marreta
’, e havia sido disponibilizada pelos parentes de
LUCIANO
a companheiros de crime para fazer o frete.

Os três policiais articularam com os diretores e, de fato, houve a aceitação, e os dois diretores omitiram ato de oficio, emitindo ordem para que os servidores do Corpo da Guarda deixassem entrar o veiculo pertencente a
LUCIANO
transportando o freezer recheado de celulares sem nem mesmo identificar o condutor.

Assim agindo, os dois líderes do comando vermelho e os policiais militares, juntos incidiram no art. 333, parágrafo único, do CP.

3o FATO CRIMINOSO – CORRUPÇÃO PASSIVA (Art. 317, §1o, CP).

Autores –

1)
REVETRIO FRANCISCO DA COSTA
;

4) REGINALDO ALVES DOS SANTOS, vulgo PEIXE;

Os diretores
REVETRIO FRANCISCO DA COSTA
e REGINALDO ALVES DOS SANTOS aceitaram a proposta trazida pelos três policiais militares, consistente na obtenção de futura vantagem em dinheiro, e omitiram ato de oficio, emitindo ordem para que os servidores do Corpo da Guarda deixassem entrar o veículo pertencente a
LUCIANO
‘
Marreta
’ transportando o freezer recheado de celulares sem nem mesmo identificar o condutor.

Inclusive, logo após a chegada do freezer, promoveram longa e distraída reunião entre os dois diretores, os três policiais e o líder do CV PAULO CESAR DOS SANTOS (o Petróleo), na sala do diretor
REVETRIO
, ocasião em que foram finalizados os acertos a respeito do negócio ilícito.

Assim agindo, os dois diretores (
REVETRIO FRANCISCO DA COSTA
e REGINALDO ALVES DOS SANTOS) incidiram no art. 317, §1°, do CP

4o FATO CRIMINOSO – INTRODUÇÃO DE CELULARES EM PRESÍDIO.

Autores –

1) PAULO CESAR DOS SANTOS, vulgo ‘PETROLEO’;

2)
LUCIANO MARIANO DA SILVA
, vulgo ‘
Marreta
’;

3)
REVETRIO FRANCISCO DA COSTA
;

4) REGINALDO ALVES DOS SANTOS;

5) CLEBER DE SOUZA FERREIRA;

6) RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLIVEIRA; e

7) DENIZEL MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR.

A Lei 12.012, de 6.8.2009, introduziu no CP o artigo 349-A, com a seguinte redação:

‘Art. 349-A. Ingressar, promover, intermediar auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.’

Os verbos contidos no tipo tiveram por objetivo alcançar aquele que ingressa no interior do presídio levando consigo aparelho de comunicação para entrega ao preso (ainda que não tenha entregue), aquele que promove a entrada (faz entrar), aquele que intermedia, auxilia ou facilita a entrada (ainda que não tenha chegado às mãos do preso).

Se o preso vem a utilizar o aparelho celular introduzido no interior do presidio, e houver omissão da direção e dos agentes de vigilância do estabelecimento, ocorrerá o delito do art. 319- A, do CP. Em relação ao delito do art. 349-A, no entanto, a posse ou uso do aparelho pelo preso é
pos factum
impunível.

No caso em estudo, conforme já dito, os lideres criminosos PAULO CESAR DOS SANTOS e
LUCIANO MARIANO DA SILVA
entabularam com os policiais, e estes com os diretores do presidio, a entrada do freezer recheado de celulares. Os policiais FERREIRA, RICARDO e DENIZEL zelaram para que os aparelhos fossem ocultos no freezer e intermediaram o envio e entrada no presidio, indo conversar com os diretores e combinando a burla ao sistema de segurança. Os diretores, por sua vez, promoveram a entrada dos aparelhos, ordenando aos agentes do corpo da guarda que deixassem entrar o freezer sem qualquer revista ou identificação dos transportadores e o entregassem diretamente na sala do diretor
REVETRIO
, para posterior entrega no Raio 5, onde estão presos os líderes do comando vermelho.

Embora os aparelhos celulares não tenham chegado às mãos dos presos, para efetiva utilização, chegaram a ser introduzidos no interior das instalações do estabelecimento prisional. O tipo se contenta com a entrada dos equipamentos, sem autorização legal, no estabelecimento prisional, não exigindo que seja efetivamente entregue a um ou outro preso. Ali onde chegou já estava à disposição dos diretores e de presos que fazem serviços para distribuição aos criminosos, o que só não ocorreu em razão da troca dos agentes da guarda e da decisão de uma das agentes em promover a revista. Quando revistou já estava dentro do presidio. Consumado estava, portanto, naquele momento, o delito, o delito do art. 349-A, do CP” (Id. n. 164717313, páginas 197-212;
sic
).

Registre-se que o processo foi desmembrado em relação aos corréus Cleber de Souza Ferreira, Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira e Denizel Moreira dos Santos Júnior (Ação Penal n. 0037665-77.2019.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá), ao passo que o corréu Paulo César dos Santos foi encontrado morto, na Penitenciária Central do Estado, em 27 de outubro de 2019, e o corréu Reginaldo Alves dos Santos foi absolvido, nestes autos, de todas as imputações.

Para reconhecer a procedência da ação penal em relação aos ora apelantes Revétrio Francisco, o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pontuou o seguinte (e desde já peço escusas pela extensão do
decisum
transcrito):

“
DAS PROVAS PRODUZIDAS

Na fase INQUISITORIAL, foram produzidos os seguintes elementos probatórios:

Foram ouvidos os Agentes Penitenciários MISLENE DE OLIVEIRA ALENCAR, AVANDA MORAIS DA SILVA, LINDOMAR HENRIQUE DA SILVA ROCHA, NILSON CARLOTTO, BERNARDO RODRIGUES DE AMORIM NETO, VICTOR HUGO MENDES GOMES DE ANDRADE, MATHEUS HENRIQUE PEREIRA NORONHA e EUDES RODRIGO GONÇALVES, bem como os Ten. Cel. da Policia Militar CLEVERSON LEITE DE ALMEIDA, FERNANDO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA GALINDO e SADA RIBEIRO PARREIRA.

Além disso, colheram-se as declarações de ANDRIELE WITINY RAMOS LEMES (cunhada do acusado LUCIANO), CLOVIS PEREIRA DA COSTA (antigo proprietário do Ford Ranger de placa APW6426), YOHAN MARTINS (proprietário do Ford Ranger de placa APW6424), KAROLINE RAMOS LEMES (convivente do acusado LUCIANO), ANDERSON DE ANDREIA LEMES (sogro do acusado LUCIANO).

Também foram interrogados os acusados LUCIANO MARIANO, REVÉTRIO FRANCISCO, REGINALDO ALVES, PAULO CESAR, bem como os acusados CLEBER DE SOUZA, RICARDO DE SOUZA e DENIZEL MOREIRA, os quais foram desmembrados da presente Ação Penal.

A testemunha Agente Penitenciária, MISLENE OLIVEIRA ALENCAR, afirmou que: ‘
que por volta das 13:50h quando retornava para o corredor encontrou no caminho o Agente Penitenciário LINDOMAR, este exerce a função de Chefe de Segurança e Disciplina da Unidade, LINDOMAR pediu um favor para a declarante, ele disse ‘AVISA O PESSOAL DA GUARDA QUE VAI CHEGAR UM FREEZER, O FREEZER VEM COM A POLÍCIA, QUE É PRA GUARDA RECEBER E ENCAMINHAR DIRETO PARA A SALA DO REVÉTRIO’, que a depoente então voltou até a guarda e chamou a Agente AVANDA, esta é a chefe da guarda, AVANDA olhou para a depoente e esta passou o recado falando alto para que todos pudessem ouvir, os Agentes AVANDA, BERNARDO e VITOR HUGO deram um Ok indicando que ouviram, a depoente então se dirigiu para o corredor onde desempenhou seu serviço no período vespertino; QUE por volta das 18:00h após a realização da tranca dos detentos, a depoente e sua equipe se dirigiram para a guarda, momento em que viram grande movimento, tomou conhecimento de que vários aparelhos celulares tinham sido encontrados dentro de um freezer que estava entrando na unidade, ao se aproximar a depoente avistou LINDOMAR e o indagou se aquele seria o freezer que ele tinha dito que chegaria, LINDOMAR respondeu que sim, , a depoente perguntou o porque de não terem prendido quem trouxe o freezer, uma vez que LINDOMAR disse que a Polícia viria junto, LINDOMAR respondeu que a Polícia tinha atrasado tinha chegado somente vinte minutos depois; QUE em seguida o Diretor da Unidade o Sr. REVÉTRIO, reuniu todos que ali estavam e indagou ao grupo o que tinha acontecido, como o freezer tinha entrado e como se deu a apreensão; AVANDA já tinha dito ao REVÉTRIO sobre o recado que a depoente tinha passado para guarda, a depoente repetiu para REVÉTRIO o recado na presença do LINDOMAR, este por sua vez inicialmente negou que tivesse dito que o freezer viria com a Policia, porém depois de alguma discussão ele acabou confirmando, se defendeu dizendo que não interferiu no procedimento da guarda: INDAGADA sobre o fato de LINDOMAR ter dito que o freezer iria direto para a sala do DIRETOR, RESPONDEU que REVETRIO disse a depoente que não sabia de nada sobre o freezer ir para a sala dele, e depois que LINDOMAR disse que não tinha envolvimento no erro do procedimento da guarda, REVÉTRIO não perguntou mais nada para ele (...)’

A testemunha Agente Penitenciária, AVANDA MORAIS DA SILVA, afirmou que:
‘a Agente MISLENE que atua na função de contenção ficou um período no corpo da guarda após ter almoçado, que por volta das 13:50h ela saiu da guarda com destino ao corredor, local onde ela e sua equipe desempenham suas atribuições, minutos depois ela retornou ao corpo da guarda e informou a depoente bem como os outros Agentes que estavam no local de que teria encontrado com o Agente LINDOMAR no caminho, que LINDOMAR disse para ela informar aos integrantes da guarda e que um freezer iria chegar na Unidade junto com policias, que era para receberem o freezer e encaminhar para a sala do REVÉTRIO,
esclarece
que LINDOMAR é o Chefe de Disciplina da unidade, enquanto REVÉTRIO é o Diretor Geral da PCE, dado o recado MISLENE se dirigiu para o corredor; QUE algum tempo depois, não sabendo precisar o horário correto, a depoente foi conferir alguns presos que iriam sair para depoimento nesta Gerência, momento em que visualizou um freezer na parte externa da guarda, a depoente indagou seus colegas sobre o refrigerador e disseram que aquele seria o freezer que iria para a sala do REVÉTRIO, o mesmo que MISLENE tinha avisado anteriormente; QUE a depoente continuou com os trabalhos, que por volt das 16:30h quando encerrou o atendimento do serviço social, houve tempo para dar início ao procedimento de checagem do material, a depoente juntamente com o Agente NILSON iniciaram então o procedimento de passagem do refrigerador no scanner, foi solicitado a ajuda de dois AMARELINHOS (Presos que prestam serviço na Unidade) para ajudar a transportar o refrigerador até equipamento de scanner, iniciado o procedimento constatou-se que algo suspeito estivesse escondido na porta do refrigerador, foi solicitado novamente aos AMARELINHOS que retornassem o freezer para a entrada da guarda, no local foi aberto parte do forro da porta da geladeira e localizado grande quantidade de carregadores e fones de ouvido para Celular, ao retirar totalmente forro da porta foi encontrado grande quantidade de aparelhos celulares de diversas marcas, diante dos fatos os objetos foram levados para a sala do LINDOMAR, no local estavam LINDOMAR, REVÉTRIO, REGINALDO ALVES (Conhecido como Peixe) e POLIANA, a depoente informou e apresentou a apreensão para os mesmos; QUE enquanto organizavam a apreensão para registro fotográfico a depoente viu REVÉTRIO falando com alguém no celular, ele dizia ‘A GELADEIRA TAVA RECHEADA’; QUE REVETRIO reuniu quem estava no local e perguntou informações sobre a preensão, a reunião começou sem a presença da depoente pois estava recebendo alguns presos que tinham saído da unidade para audiências, quando chegou na reunião a depoente viu REVÉTRIO perguntando para MISLENE se ela entendeu que LINDOMAR disse que a Polícia iria junto com o freezer e ela respondeu ‘ENTENDI NÃO, ELE DISSE QUE A POLÍCIA VIRIA JUNTO COM O FREEZER’ neste momento chamaram LINDOMAR que insistiu em dizer que MISLENE tinha entendido errado; INDAGADA se viu quem entregou o freezer e se viu algum policial no momento da entrega, RESPONDEU que não viu o refrigerador sendo entregue, que estava dentro da guarda neste momento realizando atendimento, que só o viu o refrigerador quando saiu para conferir alguns presos, que do momento em que viu o refrigerador até o momento em que encontraram os aparelhos celulares acondicionados no seu interior ninguém mexeu ou transportou o freezer do local, esclarece que quando desmontaram o forro da porta do freezer, esta estava totalmente lacrada; Recorda-se que quando saiu da sala do LINDOMAR dois policias entraram na sala, que não sabe o nome dos policias, sabe que os mesmos já tinham ido na unidade naquela mesma data; que não se recorda se foi na parte da manha ou inicio da tarde, na primeira vez que os viu eles disseram que tinham uma reunião com o REVETRIO, que viu eles a caminho da direção, porem não sabe dizer quem os recebeu, podendo ser LINDOMAR, REVÉTRIO ou REGINANDO, que posteriormente ouviu REVÉTRIO dizer que eles eram policias do serviço de inteligência da ROTAM da Polícia Militar (...)’

Destaca-se que a testemunha AVANDA MORAIS ao ser novamente ouvida pela Autoridade Policial, ratificou o depoimento prestado anteriormente e esclareceu que além da depoente, apenas o servidor NILSON e dois amarelinhos ajudaram a carregar o objeto, o qual foi passado por quatro vezes no aparelho de scanner e após determinou que abrissem o freezer e que estranhou que o acusado REGINALDO saiu da unidade assim que os celulares foram encontrados.

A testemunha Agente Penitenciário, LINDOMAR HENRIQUE DA SILVA ROCHA, afirmou que:
‘por volta das 13h, o Diretor da PCE REVÉTRIO FRANCISCO o procurou na unidade e disse que o pessoal da ROTAM iria levar um freezer para ser entregue ao reeducando PAULO CESAR, vulgo ‘PETROLEO’, um dos líderes do Comando Vermelho; QUE como chefe de disciplina, o depoente repassou a autorização verbal do diretor à MISLENE para que esta avisasse à equipe da guarda, responsável pelo recebimento de tudo que chega no presídio; QUE por volta das 13:50h, o depoente saiu de sua sala e avistou uma caminhonete RANGER de cor preta, com um freezer branco na carroceria; QUE na caminhonete havia um homem alto, pardo, com cabelo um pouco grisalho, que estava em cima carroceria aguardando para descarregar o objeto; QUE o depoente solicitou dois amarelinhos que estavam próximos para ajudarem a descarregar, e deixaram o objeto no canto do corpo da guarda; QUE o freezer foi deixado naquele local e ali permaneceu durante toda a tarde; QUE logo em seguida o motorista deixou a unidade na caminhonete; QUE por volta das 14:30h, chegaram na unidade três policiais inteligência da ROTAM, procurando o diretor REVETRIO; QUE dos três o depoente conhece por nome apenas o Sub. Ten. RICARDO; QUE os outros dois são um tenente que não sabe o nome, de compleição magro, e um outro policial alto e tatuado, que não sabe informar a patente; QUE os três foram até a sala do Diretor, quando este pediu ao depoente que mandasse buscar PAULO CESAR DA SILVA, vulgo PETRÓLEO; QUE o depoente foi até a revisoria e buscou o preso, levando o mesmo até a sala de REVÉTRIO; QUE após desalgemar o preso, pediram que o depoente saísse da sala quando o mesmo retornou para sua sala; QUE algum tempo depois, não sabendo o período, o preso foi reconduzido para sua cela e os três policiais militares saíram da sala; QUE o Tenente foi para o veículo GOL, de cor prata ou cinza em que chegaram, quando RICARDO veio até o depoente; QUE RICARDO perguntou ao depoente se tinha como ‘acelerar’ a entrada do freezer, que ainda estava no mesmo local deixado quando chegou; QUE o depoente disse que iria verificar e RICARDO se despediu, indo os três policiais embora da unidade; QUE o depoente ligou para REGINALDO, perguntando como iria proceder com o freezer a ser entregue ao PETRÓLEO; QUE REGINALDO disse ao depoente que REVÉTRIO mandou que o freezer passasse no scanner, e que isso iria ser feito posteriormente; QUE o depoente voltou para suas atividades normais; QUE por volta das 17 horas, o depoente estava em sua sala, juntamente com sua esposa que também trabalha na unidade e Revétrio, quando modularam no rádio que haviam encontrado celulares dentro do freezer; QUE logo em seguida, alguns agentes chegaram até sua sala carregando o freezer, o mesmo que havia chegado na caminhonete preta; QUE o freezer estava ‘recheado’ de celulares no forro da porta; QUE uma parte do forro havia sido aberta e as outras continuaram a ser abertas em sua sala a partir daquele momento; QUE os agentes que ali estavam inclusive filmaram a abertura do eletrodoméstico; QUE dentro do freezer haviam cerca de 86 (oitenta e seis celulares), dezenas de carregadores, fones de ouvido, duas facas e alguns invólucros de durepox; QUE alguns minutos depois de aberto o freezer, os policiais militares da ROTAM chegaram novamente na unidade; QUE desta vez só estavam o RICARDO e o outro tatuado, não tendo o depoente avistado o tenente; QUE os dois foram conversar com o diretor Revétrio e desta vez o depoente não participou da conversa; QUE algum tempo depois, chegaram na unidade equipes da GCCO, que realizaram a apreensão do material e solicitaram ao depoente
e outros colegas que comparecessem até a unidade policial para esclarecimentos (...)’

Destaca-se, que a testemunha LINDOMAR HENRIQUE DA SILVA, ao ser novamente ouvido, ratificou as declarações acima e questionado especificamente quanto a ordem dada pelo acusado REVÉTRIO reafirmou ‘
que a ordem foi firme no sentido de que estava autorizada a entrada do freezer, porém, não deu especificações sobre onde deveria ser deixado o freezer; QUE após a ordem, REGINALDO, vulgo ‘PEIXE, pediu ao depoente que o freezer fosse descarregado ao lado da sala dos diretores quando chegasse; QUE a sala dos diretores fica dentro do primeiro pavilhão, após o corpo da guarda; QUE no momento da chegada do veículo transportando o freezer, o depoente determinou aos amarelinhos que descessem o freezer e deixassem ali mesmo, ao lado do corpo da guarda;
QUE embora REGINALDO tivesse pedido para que o objeto entrasse direto, o depoente achou melhor deixar ali mesmo, para que fosse vistoriado posteriormente pelo corpo da guarda
; QUE tomou tal atitude pois achou estranha a ordem, embora não soubesse o que estava ocorrendo; QUE o depoente se recorda dos mesmos policiais na unidade outras vezes, cerca de três ou quatro vezes, em conversas com presos, incluindo próprio PETRÓLEO; QUE o depoente não participou de nenhuma das conversas.’

A testemunha Agente Penitenciário, NILSON CARLOTTO, afirmou que:
‘por volta das 14:00h, neste momento já visualizou o freezer na parte externa do corpo da guarda, devido ao dia estar muito movimentado o depoente não deu muita importância; QUE por volta das 17:00h o Agente Penitenciário REGINALDO (Conhecido como Peixe) sub diretor da PCE pediu para o depoente passar o refrigerador no Scanner, o depoente então disse para AVANDA que é a chefe da guarda, ela disse para o depoente ligar o Scanner e fazer o procedimento, foi solicitado o apoio de dois AMARELINHOS (presos que prestam serviço na Penitenciária) para ajudar a transportar o refrigerador até o equipamento de scanner, o depoente e AVANDA iniciaram o procedimento e perceberam que havia algo suspeito no interior da porta do freezer, retornaram com o refrigerador para a parte externa do corpo da guarda e o depoente iniciou a inspeção no freezer, a porta estava lacrada, com a ajuda de uma faca o depoente conseguiu descolar parte do forro da porta do freezer e logo encontrou diversos carregadores e fones de ouvido para celulares, ao retirar todo o forro encontraram muitos aparelhos celulares de diversas marcas; (...)’

A testemunha Agente Penitenciário, BERNARDO RODRIGUES DE AMORIM NETO, afirmou que:
‘QUE pela manhã trabalharam normalmente, o depoente almoçou e logo que retornou do almoço a agente MISLENE foi até a guarda e avisou que LINDOMAR pediu para ela informar ao pessoal da guarda que chegaria um freezer, que a POLICIA MILITAR traria o refrigerador, que era pra guarda receber e encaminhar para sala do REVÉTRIO este é o Diretor da PCE; minutos depois uma caminhonete de cor escura parou na porta da Unidade, o depoente e o Agente VITOR HUGO abriram o portão, enquanto a caminhonete manobrava já dentro do pátio, LINDOMAR disse para o depoente chamar os AMARELINHOS (Presos que trabalham na Unidade) para desembarcar o refrigerador, o depoente chamou os AMARELINHOS, LINDOMAR ordenou que os AMARELINHO deixassem o freezer próximo a entrada da guarda, em seguida o veículo saiu do local, esclarece que não tomou nenhuma anotação quanto ao veículo utilizado na entrega bem como do seu condutor uma vez que a entrada estava autorizada de forma verbal por LINDOMAR que é o chefe de segurança e disciplina da UNIDADE, sendo ainda que o próprio LINDOMAR estava presente no ato da entrada do freezer; QUE O freezer ficou no mesmo local inerte, sem que ninguém mexesse no mesmo até por volta das 17:00h quando os Agentes NILSON e AVANDA inspecionaram o mesmo no Scanner e posteriormente encontraram muitos aparelhos celulares, carregadores e fones de ouvido escondidos no seu interior; QUE após os fatos, REVÉTRIO reuniu os agentes para saber o que tinha acontecido, que na reunião, REVÉTRIO disse que não tinha conhecimento, bem como negou que o freezer iria para sua sala; QUE LINDOMAR disse que MISLENE entendeu errado o recado dele, porém confirmou que policias iriam levar o freezer e que este fiaria na sala do REVÉTRIO; QUE posteriormente REVÉTRIO disse saber sobre o freezer mas acabaram encerrando a conversa; INDAGADO se viu algum policial antes ou depois dos fatos, RESPONDEU que sim, que enquanto o freezer já estava dentro da Unidade, dois policias Militares estiveram no local e conversaram com o LINDOMAR, que o depoente não sabe dizer quem são esses policias; (...)’

A testemunha Agente Penitenciário, VICTOR HUGO MENDES GOME DE ANDRADE, afirmou que::
‘que logo após o almoço a Agente MISLENE foi até a guarda e avisou que alguém tinha dito que chegaria um freezer e que este iria direto para sala do REVÉTRIO, que este é o Diretor da PCE; minutos depois uma caminhonete parou na porta da Unidade, o depoente e o Agente BERNARDO abriram o portão, enquanto a caminhonete manobrava já dentro do pátio, LINDOMAR disse para chamar os AMARELINHOS (Presos que trabalham na Unidade) para desembarcar o refrigerador da caminhonete, BERNARDO chamou os AMARELINHOS, LINDOMAR ordenou que os AMARELINHO deixassem o freezer na frente do corpo da guarda, em seguida o veículo saiu do local, esclarece que o depoente e seu colega BERNARDO não tomaram nenhuma anotação quanto ao veículo da entrega, bem como do seu condutor uma vez que a entrada estava autorizada de forma verbal por LINDOMAR que é o chefe de segurança e disciplina da UNIDADE, sendo ainda que o próprio LINDOMAR estava presente no ato da entrada do freezer, que a informação seria de que o refrigerador iria direto para a sala do diretor da Unidade; QUE o freezer ficou no mesmo local inerte, sem que ninguém mexesse no mesmo até por volta das 17:00h quando os Agentes NILSON e AVANDA inspecionaram o mesmo no Scanner e posteriormente encontraram muitos aparelhos celulares, carregadores e fones de ouvido escondidos no seu interior; QUE após os fatos, REVÉTRIO reuniu os agentes para saber o que tinha acontecido, porém quando o depoente chegou a reunião, esta já estava no final e não conseguiu saber o que foi conversado; INDAGADO se viu algum policial antes ou depois dos fatos, RESPONDEU que sim, que antes do freezer chegar viu dois policias Militares, não sabe dizer quem são eles e tampouco o que foram fazer no local, só viu eles passando, geralmente quando vão lá é para conversar com algum diretor; (...)’

A testemunha Agente Penitenciário, EUDES RODRIGO GONÇALVES, afirmou que:
‘QUE atualmente esta trabalhando no setor de Manutenção da PCE; QUE é tesoureiro da ASPEC desde 15 de fevereiro de 2018; QUE perguntado ao depoente se o freezer que foi apreendido contendo 86 aparelhos celulares, carregadores, fones de ouvido e outras apreensões estava autorizada sua entrada pela ASPEC, respondeu que NÃO e que ficou sabendo da apreensão pelas redes sociais ‘Whatsapp’; QUE o depoente afirma que os eletrodomésticos, eletrônicos, etc... via de regra somente entra na unidade para os reeducandos através da ASPEC, salvo exceções autorizadas pela direção ou disciplina da unidade; QUE perguntado ao depoente se o freezer em questão era uma exceção para sua entrada na unidade, respondeu que se foi autorizado pelo diretor, seria uma exceção, porém o depoente não saber dizer se o mesmo foi autorizado; QUE o depoente afirma que viu o freezer quando estava saindo da unidade e que ele estava no corpo da guarda; QUE perguntou na guarda se o freezer tinha nota fiscal, sendo que responderam quem recebeu o freezer estava na torre alfa e que não sabia responder; QUE então se dirigiu a sala do Li disciplina LINDOMAR, onde o mesmo não se encontrava, então ligou para o LINDOMAR, onde não soube responder; QUE ligou para o Diretor REVÉTRIO, onde o mesmo estava numa reunião e que não poderia falar no momento; QUE então o depoente foi embora e que ao chegar em casa começou a chegar as mensagens pelo Whatsapp da apreensão do freezer; QUE pelo Whatsapp disse para o REVÉTRIO que é isso que acontece quando não é passado o produto pela ASPEC; (...)’

A testemunha Agente Penitenciário, MATHEUS HENRIQUE PEREIRA NORONHA DE OLIVEIRA, afirmou que: ‘
atualmente ocupa o cargo de Presidente da Associação dos Servidores da Penitenciária Central do Estado - ASPEC-MT, que esta Cumprindo seu primeiro mandato que se iniciou no dia 10/02/2018 tendo duração de dois anos, encerrando-se no mês de fevereiro do ano de 2020; INDAGADO sobre a apreensão de celulares no interior de um freezer apurado nestes autos, RESPONDEU que na data do fato o DEPOENTE não estava trabalhando, que soube dos fatos através das mídias sociais; INDAGADO como se dá a entrada de eletrodomésticos tais como ventiladores, freezers e outros, RESPONDEU que anteriormente a família do preso é quem levava até a Penitenciária os aparelhos, que a cerca de três anos a entrada desses eletrodomésticos e utensílios são realizadas através da ASPEC, o preso solicita o aparelho, a direção da unidade autoriza, a ASPEC compra o equipamento e o preso paga diretamente para ASPEC, caso haja outro equipamento similar dentro da cela este é retirado no ato da entrega do novo; QUE em regra esses equipamentos e aparelhos entram pela ASPEC, porém existem exceções, pois as vezes a direção da unidade autoriza a entrada através de outras instituições corno alguma igreja ou familiar, por exemplo; (...)’

A testemunha ANDRIELE WITINY RAMOS LEMES (cunhada do acusado LUCIANO), afirmou que:
‘que o veículo caminhonete Ford Ranger de cor preta placa APW-6426 é de propriedade do seu cunhado LUCIANO MARIANO DA SILVA o vulgo ‘MARRETA’, que LUCIANO atualmente esta recluso na Penitenciária Central do Estado - PCE, cumprindo pena por diversos crimes; QUE LUCIANO é casado com sua irmã CAROLINE; QUE o referido veículo é utilizado diariamente pelo pai da depoente, porém que na quarta feira passada dia 05/06/2019 no período da manhã, dois indivíduos que a depoente não conhece buscaram a caminhonete a mando do LUCIANO, disseram que LUCIANO tinha mandado eles pegarem a caminhonete para fazer um frete, disseram que depois que terminassem devolveriam o veículo (...)’

A testemunha CLOVIS PEREIRA DA COSTA afirmou que comprou o veículo Ford Ranger de Placa APW6426, em julho de 2018, de uma pessoa chamada ALEX, que havia solicitado para ALEX preencher o CRV do veículo em nome de YOHAN MARTINS (sobrinho de uma sobrinha de consideração) e que em setembro de 2018, vendeu o veículo para JHONNATA HENNING e logo após o pagamento preencheram o CRV, mas não sabe se ele realizou a transferência.

A testemunha YOHAN MARTINS afirmou que o seu tio por consideração, CLOVIS PEREIRA DA COSTA, comprou o veiculo FORD RANGER de uma pessoa chamada ALEX e pediu para que ele transferisse o carro para seu nome, pois seu tio estaria viajando. Assim, ele foi ao cartório com ALEX, preencheram o CRV e o despachante transferiu o carro para seu nome. Afirmou, ainda, que não sabia que o CLOVIS teria vendido o veiculo e negou que foi até o cartório fazer a transferência para o suposto comprador, bem como negou conhecer JHONNATAN HENNING.

A testemunha KAROLINE RAMOS LEMES (convivente do acusado LUCIANO), afirmou que:
‘a caminhonete é de propriedade do LUCIANO, que ele deixou esse veículo para a depoente utilizar quando necessário, que pelo fato da depoente não possuir carteira de habilitação quem dirige o referido veículo é o pai da depoente; QUE na quarta feira dia 05/06/2019 LUCIANO disse que duas pessoas buscariam a caminhonete para fazer um frete e que devolveriam o veículo no final do dia, que na referida data dois indivíduos estiveram na casa da depoente para pegarem a caminhonete, a depoente não os viu, quem atendeu os mesmos foi sua irmã ANDRIELE, pois LUCIANO não gosta que a depoente tenha contato com essas pessoas, que os dois levaram a caminhonete e que até a presente data não a devolveram; INDAGADA se algum policial procurou a depoente ou outro parente após os fatos, RESPONDEU que sim, que policias desta Gerencia estiveram na casa da depoente e intimaram sua irmã para depoimento; QUE a depoente teve conhecimento de que alguns policias não identificados estiveram na casa da LELAINE RAISSA, esta é cunhada do LUCIANO, ela é casada com seu irmão WELINTON MARIANO DA SILVA conhecido pela alcunha de ‘MARESIA’ que também encontra-se preso na PCE, que LELAINE disse a depoente que alguns policias utilizando duas viaturas estiveram na casa dela, mas que ela não estava em casa, que no local só estava a avó dela, que esta teria informado que os policias estavam procurando por LELAINE, que inclusive eles tinham uma foto dela andando no Shopping, que esses policias teriam entrado na casa de sua avó na madrugada do dia 09 para 10/06/2019 sem autorização da mesma.’

A testemunha ANDERSON DE ANDREA LEMES (sogro do acusado LUCIANO), afirmou que:
‘QUE LUCIANO é proprietário de uma caminhonete Ford Ranger cor preta, que o referido veículo fica a disposição de sua filha KAROLINE, como ela não sabe dirigir o declarante é quem conduz a caminhonete quando utilizada; QUE o declarante trabalha como taxista no período noturno, que na data do fato o declarante chegou em casa por volta das 05h:30min e foi dormir, quando chegou o veiculo estava na garagem, quando acordou por volta das 10h:30min percebeu que a caminhonete não estava mais no local, perguntou para sua filha ANDRIELE sobre o veículo, ela respondeu que dois indivíduos tinham buscado a caminhonete a mando do LUCIANO, que eles iriam fazer um frete e devolveriam o veículo no final da tarde; (...)QUE não tem nenhum envolvimento na entrada do referido objeto na PCE, que não viu as pessoas que buscaram a caminhonete em sua casa pois estava dormindo neste momento; INDAGADO se após os fatos algum policial procurou o declarante ou algum parente; RESPONDEU que policias desta Gerência intimaram suas filhas para serem ouvidas, que elas foram ouvidas na presença da Advogada que acompanha este termo, que tomou conhecimento de que algumas pessoas que identificaram como policiais invadiram a casa da LELAINE, esta é namorada do irmão do LUCIANO, no entanto LELAINE não estava em casa, no local estava somente sua avó (...)’

A testemunha Ten. Cel. CLEVERSON LEITE DE ALMEIDA, afirmou que era o Comandante do Batalhão da ROTAM, sendo que os acusados DENIZEL e RICARDO estavam lotados no Batalhão da ROTAM e o acusado RICARDO estava lotado no 3o Batalhão da Capital. Afirmou que na data dos fatos os acusados DENIZEL e RICARDO estavam escalados, mas que não tem conhecimento sobre os serviços que estavam desenvolvendo e onde desempenhavam suas atribuições.

A testemunha Ten. Cel. FERNANDO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA GALINDO, afirmou que era superior imediato do acusado CLEBER DE SOUZA, que estava afastado no dia dos fatos e que no dia 07.06.2019, tomou conhecimento dos fatos e que o acusado CLEBER teria sido chamado para apoiar uma ação da inteligência da ROTAM.

A testemunha Policial Militar SADA RIBEIRO PARREIRA, afirmou que chefiava a Agencia Regional de Inteligência do 1o Comando Regional I e que o 3o Batalhão, o qual pertencia o acusado CLEBER, possuía vinculação técnica com a Agência comandada por ele, bem como que não haveria nenhum planejamento de ação de inteligência relacionada ao fato ocorrido no dia 06.06.2019. Afirmou, também, ao ter ciência do ocorrido fez a comunicação de forma pessoal ao Comandante do 3o Batalhão, bem como ao Comandante do Comando Regional I e que o acusado CLEBER teria dito a ele que os Policias da ROTAM lhe pediram apoio para irem até a PCE e que o acusado não sabia do que se tratava e era inocente.

Com relação ao interrogatório dos acusados perante a Autoridade Policial, impende ressaltar que o acusado REVÉTRIO FRANCISCO primeiramente foi ouvido como Testemunha, em razão do cargo Agente Penitenciário e Diretor Geral da Penitenciária PCE, oportunidade em que declarou: ‘
ter um bom relacionamento com policiais militares que trabalham no setor de inteligência da ROTAM; QUE o contato do declarante na maioria das vezes é com o Sub. Ten. RICARDO CARVALHAES; QUE o contato é sempre para troca de informações, visando auxiliar os trabalhos da ROTAM; QUE os policiais costumam ir até a unidade para conversar com alguns presos, que segundo eles trabalham como informantes; QUE um dos presos é o detento PAULO CESAR DA SILVA, vulgo PETRÓLEO, um dos líderes do Comando Vermelho; QUE há cerca de uma semana, o Sub. Ten. RICARDO procurou o declarante perguntando se haveria a possibilidade de viabilizar a entrada de um FREEZER para que fosse entregue à PETRÓLEO; QUE RICARDO disse que o freezer seria uma cortesia ao preso pelas informações que ele sempre forneceu à sua equipe; QUE o declarante disse a ele que teria que verificar na ASPEC, pois a ASPEC é o meio correto de entrada destes materiais; QUE o declarante conversou com o agente EUDES, que trabalha como tesoureiro na ASPEC, e explicou a situação, quando EUDES disse que não teria problemas com a entrada deste objeto; QUE o declarante explicou a RICARDO que havia todo um procedimento para entrada de materiais, inclusive que deveriam ser submetidos ao scanner e apresentar também a nota fiscal para controle; QUE ontem, 05/06/2019, RICARDO entrou em contato com o declarante e disse que hoje, 06/06/2019, iria novamente visitar PETRÓLEO e que mandaria entregar o freezer; QUE parte das conversas se deram por meio de Whatsapp, entre o telefone do declarante e o numeral (65) 99209-2103, o qual está agendado em seu telefone como contato ‘ROTAM NI’; QUE para comprovar o que dizendo, apresenta neste ato seu aparelho celular com todas as conversas; QUE na data de hoje, por volta das 15 horas, RICARDO chegou na PCE acompanhado do TEN. S. FERREIRA e outro policial que não sabe informar o nome, mas é forte, alto e tatuado; QUE os policiais chegaram para falar com PETRÓLEO, quando o declarante os acompanhou até sua sala; QUE o declarante mandou que buscassem PETRÓLEO no raio 5- A, e pouco tempo depois os agentes chegaram com o preso; QUE os policiais militares ficaram por mais de uma hora conversando com o preso e o declarante se manteve presente durante todo o tempo; QUE além do declarante, presenciou a conversa o Sub-diretor da unidade REGINALDO, pois este entrava e saia da sala por conta da central das câmeras de monitoramento, que estão situadas-ali dentro da sala; QUE os policiais perguntaram algumas coisas sobre investigações em geral e o declarante não ficou prestando muita atenção; QUE ao final, RICARDO pediu novamente ao declarante para deixar entrar o freezer e o declarante acompanhou os mesmos até o lado de fora e voltou para seus afazeres; QUE o declarante avisou a REGINALDO que estava autorizado a entrada do freezer solicitado pelos policiais para PETRÓLEO, mas que o material deveria ser submetido ao exame no scanner, como é o padrão; QUE o declarante não foi informado do momento em que chegou o freezer e só soube posteriormente que o mesmo havia sido entregue por uma caminhonete preta; QUE por volta das 17h:00min, foi acionado pela servidora AVANDA da guarda, dizendo que haviam identificado grande quantidade de celulares dentro do freezer; QUE o declarante questionou aos servidores quem havia entregue o material mas ninguém havia anotado nada, nem mesmo os dados do motorista nem a placa do carro; QUE não localizou também a nota fiscal do objeto; QUE naquele momento, o declarante filmou parte do material sendo retirado e mandou aos policiais da ROTAM questionando o que estava acontecendo; QUE os policiais disseram ‘espera aí, que estamos chegando aí’; QUE poucos minutos chegaram lá RICARDO e outro policial tatuado, desta vez sem a presença do Ten.Ferreira; QUE disseram que não sabiam direito o que estava acontecendo; QUE logo em seguida chegaram as equipes da GCCO; QUE o declarante não mais falou com os policiais militares que logo deixaram o local; QUE o declarante afirma que não sabia que haviam celulares dentro refrigerador; QUE o declarante realmente autorizou a entrada do objeto para PETRÓLEO, mas a pedido do policiais militares e no intuito de ajudá-los a continuar a obter informações.’

Por outro lado, quando foi interrogado pela Autoridade Policial, já na qualidade de acusado afirmou que: ‘
que há algumas semanas, o interrogado vem sendo procurado por policiais militares, com intuito de facilitar a entrada de aparelhos supostamente monitorados com aplicativo espião para dentro da unidade da qual é o diretor, a Penitenciária Central do Estado; que por algumas vezes, o Tenente FERREIRA, o Sub-Tenente RICARDO e o cabo DENIZEL o procuraram para conversar e sempre tocavam no assunto; QUE o interrogado sempre se recusou a autorizar a entrada sem autorização superior
; QUE há cerca de 02 meses, o interrogado foi procurado pelo Ten. Coronel PARREIRA, da inteligência do CR1; QUE o Ten. Cel. PARREIRA, acompanhado de outros 04 (quatro) oficiais que não conhece, estiveram na PCE e conversaram sobre troca de informações entre a Polícia Militar e o Sistema Prisional; QUE os militares deixaram claro que troca de informações não estava funcionando por meio da DIPEN (Diretoria de Inteligência do Sistema Prisional) e que precisavam estabelecer novas parcerias; QUE alguns dias depois, passou a trocar mensagens com o Cel. PARREIRA, sempre sobre informações acerca de presos e tentando ajudar de alguma forma; QUE por volta do dia 20/05/2019, o CEL PARREIRA convidou o interrogado para participar de um almoço no CR1 da PMMT, e não deu maiores detalhes sobre o almoço; QUE o interrogado pediu autorização ao superintendente GILBERTO e foi para o almoço no dia 23/05/2019; QUE chegando no CR1, foi muito bem recebido por diversos oficiais, que disseram que o almoço era para o interrogado, em agradecimento aos trabalhos que ele vinha desenvolvendo e o apoio à Polícia Militar; QUE estava presentes no almoço os coronéis PARREIRA, RODRIGUES e ANDRADE, além de diversos outros oficiais que não sabe o nome; QUE em dado momento, antes do almoço ser servido, o interrogado foi chamado para uma sala pelo coronel PARREIRA, onde se reuniu com outros policiais, dentre eles o Tenente FERREIRA e o sub-Tenente RICARDO; QUE nesta reunião o Coronel PARREIRA pediu expressamente ao interrogado para que ajudasse a Polícia Militar com a entrada de aparelhos celulares na PCE, contendo aplicativo ‘BRUNO ESPIAO’; QUE o pedido foi claro, e o interrogado disse que não poderia realizar, a não ser que eles conseguissem uma autorização formal da secretaria; QUE após conversarem mais um pouco, foram para a sala do Cel. RODRIGUES onde conversaram mais um pouco; QUE em dado momento foi dito novamente que contavam muito com a ajuda do interrogado uma vez que a inteligência do sistema prisional não funcionava; QUE o interrogado novamente disse que não poderia ajudá-los naquele sentido sem autorização superior; QUE após, foram almoçar e o interrogado deixou o batalhão; QUE o interrogado ligou para o superintendente GILBERTO e repassou a ele a demanda da PM, o qual disse ao interrogado que não estaria autorizado a fazer isso, apenas com autorização do secretário EMANUEL; QUE após a tal reunião, os militares continuaram ‘assediando’ (textuais) o interrogado, querendo que o interrogado auxiliasse na entrada dos referidos aparelhos na unidade, enquanto o interrogado continuava se negando; QUE no dia 23/05/2019, como consta da conversa em seu celular apreendido nos autos, RICARDO entra em contato novamente com o interrogado pedindo autorização para falar com um preso, tratando-se de PAULO CESAR DOS SANTOS, vulgo ‘Petróleo’; QUE foram até a unidade o tenente FERREIRA, o sub RICARDO e DENIZEL, quando o interrogado autorizou que fossem até o parlatório e entrevistassem; QUE desta vez o interrogado não acompanhou a conversa, não sabendo informar do que trataram; QUE após a entrevista estes saíram sem falar com o interrogado; QUE cerca de 10 a 15 dias antes do fato, RICARDO e DENIZEL voltaram a procurar o interrogando, pedindo que o interrogado os auxiliassem na entrada de um freezer para o preso PAULO CESAR. QUE os militares alegavam que PETRÓLEO estavam lhes passando muitas informações, e que o freezer seria uma gratificação ao preso pelas informações; QUE o interrogado disse que não tinha como fazer; QUE os militares continuaram insistindo muito, quando o interrogado resolveu atender o pedido; QUE o interrogado sinalizou positivamente, mas alertou por diversas vezes o procedimento de entrada, inclusive a utilização do scanner; QUE os militares concordaram e pediram as medidas do tamanho padrão utilizado pelos presos; QUE o interrogado repassou as informações ao RICARDO, que em dado momento, perguntou inclusive se iria entrar direto ou passaria pelo disciplina; QUE o interrogado estava desconfiado que os militares pudessem querer entrar com os celulares, e por isso registrou inclusive por mensagens, que seria seguido o procedimento de segurança; QUE no dia 06/06/2019, na parte da manhã RICARDO enviou uma mensagem perguntando se podiam entregar às 13h:30min, e o interrogado respondeu positivamente; QUE o interrogado deu a ordem ao Chefe de Disciplina LINDOMAR para que avisasse na guarda que estaria autorizada a entrada de um freezer enviado pelo pessoal da ROTAM; QUE embora autorizado, pediu a LINDOMAR que seguisse o procedimento padrão; QUE o interrogado estava com a Defensoria Pública dentro da unidade, e não viu a hora que o freezer chegou; QUE por volta das 15 horas, FERREIRA, RICARDO e DENIZEL chegaram novamente na unidade e procuraram o interrogado, querendo falar com PETRÓLEO; QUE o interrogado mandou buscar o preso e ficaram na salada diretoria o interrogado, REGINALDO, sub diretor da unidade, FERREIRA, RICARDO, DENIZEL e PETRÓLEO; QUE durante todo o tempo, os policiais ficaram falando com o preso sobre informações da rua; QUE em nenhum momento foi tratado na frente do interrogado sobre os aparelhos celulares; QUE falaram abertamente sobre o freezer, dizendo que o freezer era o pagamento pelas informações; QUE o interrogado não sabia dos celulares, embora reconheça que devesse desconfiar; QUE o interrogado havia dito por diversas vezes a eles que não poderia autorizar a passagem dos materiais, mesmo que fosse apenas para monitorar criminosos e por este motivo acredita que não trataram abertamente em sua frente sobre os aparelhos celulares; QUE o interrogado esclarece que foi usado pelos militares, que agiram de covardia com o mesmo; QUE em virtude de o interrogado sempre auxiliar os militares com as informações, eles utilizaram do mesmo e de sua função; QUE os mesmo policiais já haviam pedido a ele inúmeras vezes, mas o interrogado sempre se recusou; QUE questionado o porque de não ter sido entregue pela ASPEC, o interrogado esclarece que os militares haviam dito que eles já haviam comprado o freezer, e que precisavam que ‘aquele freezer’ entrasse; QUE a ASPEC é o meio usual de compra de materiais pelos presos, mas neste caso atendeu o pedido em consideração à confiança que tinha nos colegas militares; QUE esclarece que os mesmos militares já estiveram diversas vezes na unidade para entrevistar presos, na maioria das vezes o PETRÓLEO, mas que nunc esperava que fizessem isso com ele.’

O acusado PAULO CESAR DOS SANTOS (falecido) ao ser interrogado, afirmou que: ‘
o interrogado começou a fazer contato com um conhecido o qual conhece apenas pelo nome de ‘JOÃO’, e que o mesmo ficou de conseguir alguns aparelhos celulares; QUE conhece ‘JOÃO’ pois ficaram presos juntos em 2006 na PCE, mas não sabe afirmar qual o nome real de JOÃO; QUE JOÃO preparou um freezer, contendo aparelhos celulares e o mesmo estava guardado em algum local, que não sabe informar ao certo; QUE o freezer iria entrar para o interrogado há algumas semanas, mas a GCCO apreendeu outro freezer que havia entrado com celulares no mesmo raio onde o interrogado cumpre pena, o raio 5 - A, a partir de então ficaram com receio de promover a entrada; QUE alguns dias antes da apreensão, JOÃO fez contato com o interrogado por meio de aplicativo ‘Whatsapp’, dizendo que iria conseguir mandar o freezer com os aparelhos, mas não disse como faria a entrada; QUE pediu ao interrogado um veículo para fazer o frete, pois não possuía uma caminhonete; QUE sabendo que seu colega de cela LUCIANO MARIANO DA SILVA, vulgo ‘Marreta’, possuía uma caminhonete RANGER, pediu a ele que emprestasse o carro para transportar o freezer até a PCE; QUE MARRETA autorizou o uso do carro apenas para transporte do freezer, e o interrogado repassou as informações para JOÃO buscar o carro com o sogro de MARRETA; QUE JOÃO buscou o carro com MARRETA e ele mesmo ficou de levar o freezer com o carro de MARRETA na unidade prisional; QUE no dia 06/06/2019, na parte da tarde, o interrogado estava em sua cela, quando foi sacado por um agente prisional e levado até a sala dos diretores da PCE; QUE na sala estavam os diretores REVÉTRIO e PEIXE e ainda três policiais, os quais o interrogado não conhecia nem sabia, até então, que eram policiais; QUE os três homens disseram ao interrogado que teriam ido até ali a mando de ‘JOÃO’, para promover entrada dos aparelhos; QUE os policiais orientaram o interrogado como deveria proceder com o material que seria entregue;
QUE o interrogado disse que em sua cela já havia freezer, e questionou como faria com dois freezer na cela; QUE PEIXE disse ao interrogado que ele teria de 18h daquele dia até as 08h da manhã para abrir o freezer, retirar todos os aparelhos e fechar novamente o freezer; QUE os policiais informaram que dentro do freezer havia, além dos aparelhos, algumas colas para realizar o fechamento do freezer
; QUE REGINALDO disse que o freezer seria entregue logo após a tranca e mandaria buscar logo pela manhã, e que tudo deveria estar pronto logo cedo, pois realmente não havia como deixar os dois freezer na cela; QUE durante toda a reunião, REVÉTRIO estava presente na sala mas não participou da conversa; QUE questionado acerca de ter permanecido uma hora na sala com eles, o interrogado esclarece que as conversas foram somente sobre a forma que seria realizada a entrada dos celulares e posterior retirada do freezer, para não gerar desconfiança; QUE questionado acerca de valores informa que toda a negociação do interrogado era com seu contato ‘JOÃO’; QUE o combinado com ‘JOÃO’ era que deveria repassar a ele R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por cada aparelho vendido dentro da unidade pelo interrogado; QUE além dos aparelhos celulares, haveriam diversos chips, fones de ouvido e carregadores, os quais seria a maior parte do lucro do interrogado; QUE cada carregador é vendido dentro da unidade por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), cada fone de ouvido por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e cada chip, R$ 50,00 (cinquenta reais); QUE o interrogado repassaria os valores dos aparelhos para JOÃO aos poucos, a medida que fosse vendendo os aparelhos, e os demais acessórios, seriam lucro do interrogado; QUE o interrogado não negociou diretamente com os policiais, nem como os diretores e
não sabe informar quando cada um deles recebeu ou receberia; QUE afirma apenas que todos sabiam da entrada dos aparelhos e este foi o motivo da reunião no dia dos fatos;
QUE questionado acerca de duas sacolas que um dos policiais levou para dentro da sala onde se reuniram, o interrogado esclarece que não lhe foram entregues naquele momento, porém, mais tarde, recebeu já na sua cela duas sacolas com roupas para seu uso interno; QUE as roupas também teriam sido enviadas por ‘JOÃO’; QUE por volta das 19h do mesmo dia, JOÃO informou ao interrogado que havia deixado o freezer na porta, mas que teriam descoberto os aparelhos antes da entrada; QUE o interrogado não entendeu o que tinha acontecido pois estava tudo certo; QUE os policiais não disseram nada ao interrogado sobre como se daria a entrega, que era apenas para aguardar na cela que o freezer chegaria após a tranca e que teria até a manhã do dia seguinte para desmontar e colar tudo de novo;
QUE o interrogado nega repassar informações para os policias
e que vai conversar com seu advogado para tentar auxiliar na localização de ‘JOÃO’; QUE nega ter conhecimento da existência de aplicativos espiões nos aparelhos; QUE esclarece que a participação de MARRETA foi apenas o empréstimo do veículo.’

O acusado LUCIANO MARIANO ao ser interrogado, afirmou que o acusado PAULO pediu a sua caminhonete emprestada, que ele não sabia que o veículo seria utilizado para levar o freezer até a PCE. Ainda, quando indagado sobre supostas ameaças a sua família, afirmou que alguns dias após os fatos, teve conhecimento de que alguns policiais teriam invadido a casa da avó da namorada de seu irmão (WELLINGTON MARIANO DA SILVA), durante a madrugada, mas não teriam encontrado a mesma e que sua avó teria visto dois carros, um deles seria um Toyota Etios de cor prata.

O acusado REGINALDO ALVES, ao ser interrogado, em síntese, afirmou que:
‘QUE conheceu o Tenente da PMMT CLEBER DE SOUZA FERREIRA das vezes que o mesmo esteve na PCE para falar com o REVÉTRIO; QUE a presença do Tenente FERREIRA na PCE não era corriqueira, se recordando de poucas oportunidades em que o mesmo esteve na unidade; QUE já participou uma vez de uma reunião em que estavam o Tenente Ferreira e o REVÉTRIO e que a pauta era a troca de informações; QUE inicialmente não tinha conhecimento que o Tenente FERREIRA era da inteligência da PMMT, mas que depois teve essa informação; QUE da reunião em que participou, ora mencionada, não houve a participação da inteligência do Sistema Prisional; QUE indagado se recorda de entrevista realizada pelo Tenente Ferreira a algum outro reeducando na unidade, respondeu que não se recorda; QUE em relação ao Subtenente RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLIVEIRA bem como ao Cabo PMMT DENIZEL MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR, o interrogando os conheceu da mesma forma que conheceu o Tenente FERREIRA, ou seja, da presença dos militares na PCE para conversar com o REVÉTRIO e trocar informações; QUE pode citar como exemplo de informação trocada entre os militares, o interrogando e o REVÉTRIO a possível ameaça de explosão do muro da Penitenciária Central do Estado; QUE em relação aos fatos ora investigado o interrogando afirma que desconhecia a chegada do freezer; QUE acredita que por volta das 14h2Omi foi cientificado pelo agente prisional LINDOMAR que um freezer teria chegado na unidade; QUE então o interrogando perguntou ao REVÉTRIO sobre o freezer o qual respondeu que o freezer se destinava ao Raio 05 da PCE; QUE na data dos fatos por se tratar de uma quinta-feira a unidade estava muito movimentada, pois era dia de atendimento social, Defensoria Pública; QUE o interrogando então se movimentava bastante dentro da unidade buscando auxiliar nos trabalhos da assistência aos reeducandos; QUE o freezer permaneceu o tempo todo, desde o momento em que chegou na guarda; QUE quase finalizando os atendimento, o interrogado retornou para o corpo da guarda e pode constatar que o freezer ainda estava no mesmo local; QUE foi o interrogando que determinou ao chefe da guarda AVANDA MORAIS DA SILVA que passasse o freezer pelo scanner; QUE cumprindo a determinação do interrogado, a chefe do corpo do guarda ligou o scanner e passado alguns minutos solicitou a outro agente prisional que a auxiliasse para submeter o freezer ao scanner; QUE durante o procedimento do scanner o interrogado permaneceu na guarda; QUE AVANDA foi quem comunicou ao interrogado que suspeitava da presença de algo no freezer; QUE imediatamente foi até a sala de REVÉTRIO e disse das suspeitas de algo dentro do freezer e que o mesmo seria aberto; QUE quase que concomitantemente o freezer foi encaminhado para a sala do disciplina e iniciado o procedimento; QUE o interrogando acompanhou todo o procedimento da retirada dos aparelhos celulares, carregadores, fones de ouvido, etc...; QUE a partir de então foram buscar informações sobre a entrada do freezer na unidade e não encontraram nenhuma anotação relativa a entrada do eletrodoméstico; QUE neste momento foi cientificado pelo REVÉTRIO que o freezer em questão se tratava do freezer que os policiais militares tinham pedido para ingressar; QUE confirma a presença dos policiais militares Tenente FERREIRA, Subtenente RICARDO e do Cabo DENIZEL nas dependências da unidade antes da chegada do freezer; QUE confirma a presença do reeducando PETRÓLEO em uma reunião com os militares e com o REVÉTRIO na sala do diretor e o Subdiretor, no caso do próprio REVÉTRIO e do interrogado; QUE em que pese a reunião ter sido realizada na sala mencionada, o interrogando afirma que não participou da reunião; QUE chegou a entrar a sala, mexer no circuito de monitoramento e deixou a sala pela mesma porta em que entrou; QUE desconhece o que foi tratado na reunião; QUE em relação a uma sacola que aparece nas imagens o interrogando afirma que se trata de chinelos, cuja destinação era para outros reeducandos; QUE no momento em que os celulares foram descobertos estavam na PCE a equipe da GCCO, bem como o interrogando pode afirmar que esteve na unidade o Subtenente RICARDO; QUE indagado se o interrogado avisou ao Subtenente RICARDO da localização dos celulares, respondeu que não foi a pessoa que o avisou, mas sim REVÉTRIO; QUE na data dos fatos REVÉTRIO e os demais agentes de deslocaram ao GCCO, ao passo que o interrogado permaneceu na unidade auxiliando os policiais civis nas análises das imagens; QUE desconhece qualquer conversa entre REVÉTRIO e os policiais militares sobre facilitação de entrada de celulares na unidade prisional PCE; QUE no dia seguinte o interrogado acompanhou a extração das imagens pelo perito da POLITEC por determinação da GCCO; QUE cientificada da narrativa do reeducando PETRÓLEO já ouvido nos autos, o interrogando rechaça de forma veemente as imputações realizada pelo mesmo, ou seja, de que participou da reunião e, ainda, orientou de como deveria proceder a retirada dos aparelhos celulares do freezer; QUE indagado se o reeducando PETRÓLEO já possuía um freezer em seu cubículo, o interrogado respondeu que não sabia se o mesmo já possuía freezer; QUE a normativa da unidade prisional é que se permite um freezer por cubículo; QUE indagado então se sabia se no cubículo do PETRÓLEO já havia um freezer, respondeu que não sabia; QUE não sabe precisar a média, mas que participou de inúmeras apreensões de aparelho celular na unidade; QUE já ouviu dizer que um aparelho de telefone celular no mercado negro da unidade pode ter seu valor entre R$1.000,00 a R$2.000,00, variando conforme o modelo do aparelho; QUE em relação a carregadores de celular e fones de ouvido, o interrogado não sabe informar qual seria o valor de mercado; QUE em relação a chip's de aparelho celular, também desconhece o valor pactuado dentro da unidade; QUE é de conhecimento do interrogado que o PETRÓLEO é membro do Comando Vermelho assim como o MARRETA; QUE não tem conhecimento da apreensão de aparelho de telefone celular no cubículo do PETRÓLEO quando do momento da deflagração da operação; QUE o interrogado afirma que não tem qualquer participação nos fatos ora investigados; (...)’

Consta também o interrogatório dos acusados CLEBER, RICARDO e DENIZEL perante a Autoridade Policial, os quais permaneceram em silêncio.

Importante rememorar que o feito foi desmembrado em relação aos mesmos, em razão do Egrégio Tribunal de Justiça ter reconhecido que a competência para processamento e julgamentos dos crimes cometidos, em tese, pelos Policias Militares é da Vara Especializada Militar desta Comarca.

Foram produzidos, ainda, os seguintes relatórios técnicos:

· Relatório Técnico constante às fls. 304/330 – id. 82492791, referente às imagens do circuito interno de segurança da PCE, onde consta que a caminhonete Ford Ranger Placa APW 6426, chegou à Penitenciária às 13:49, carregando um freezer branco na carroceria, sendo que sua entrada foi franqueada sem solicitação de identificação do motorista e o freezer foi descarregado pelos ‘amarelinhos’ e deixado na lateral do prédio da guarda.

Consta, ainda, no Relatório que os Policiais Militares Sub. Ten. PM RICARDO, o Ten. PM S FERREIRA e o Cabo PM DENIZEL, chegam à PCE às 15h00min28seg, com o veículo Placa QCY 3007. Os referidos policias foram até a sala do Diretor da PCE REVÉTRIO FRANCISCO e permanecem até às 16h14min24s. Neste interim, o acusado PAULO CESAR também foi encaminhado à sala do Diretor, permanecendo até o final da reunião. O Subdiretor da Penitenciária, o acusado REGINALDO, por três vezes, entrou e saiu da sala do diretor, não tendo permanecido por tempo considerável. O Cabo PM DENIZEL, saiu da sala da reunião e retornou com duas sacolas, que foram retiradas pelo agente OLIVEIRA após o final da reunião.

O Relatório, também descreve que após o freezer ser submetido ao Raio-X, os Policiais Militares que participaram da reunião retornam à PCE, às 17h44min24seg, e conversam com o Diretor da PCE. Após 24min, a equipe do GCCO chega a unidade conduzindo um detento e se depara com a ocorrência.

· Análise de Extrato de Localização da viatura QCY-3007, que demostrou que a viatura é abastecida regularmente pelo Policial Militar CB DENIZEL, a viatura esteve no pátio da PCE no dia 06.06.2019, chegando as 15h e permanecendo por uma hora e vinte minutos. O referido veiculo policial retomou a Penitenciaria às 17:44 permanecendo por 44min no interior do pátio.

·
Relatório Técnico Complementar, constante às fls. 133/177 – id. 82492792, referente às imagens da sala do Diretor das PCE, consta que ‘
1. Os Policias Militares após entrarem na sala de reunião permaneceram por cerca de 56min sem se ausentarem desta, com exceção do CB PM DENIZEL, que sai da sala por dois minutos em dado momento. 2. O ambiente se monstra familiar e os Policiais Militares se mostram a vontade e sem qualquer formalidade profissional, o mesmo é observado na atitude do Diretor da PCE. 3. O detento vulgo Petróleo é recebido de pé pelo Sub. Ten. RICARDO e o Diretor da PCE, a reação se monstra sem novidades quando o Diretor da PCE puxa uma cadeira para que o detento se sente. 4. O Ten. S. FERREIRA retira as algemas do detento vulgo PETRÓLEO, um dos principais lideres da facção criminosa dominante na PCE, o qual permanece toda reunião com as mãos livres. Vale ressaltar que a aproximadamente um metro e meio de PETRÓLEO existe uma espingarda calibre 12 com munições aparentes apoiada em um suporte sem qualquer proteção, indicando que os servidores confiam no detento. 5. A conversa com o detento, líder da facção criminosa se mostra descontraída durante toda a reunião, com risadas e expressões corporais bem relaxadas, inclusive do próprio detento, que se mostra estar familiarizado com todos os presentes na sala. 6. A reunião segue com o Sub. Ten. RICARDO mostrando seu celular algumas vezes para o detento e em seguida para os demais da sala. Tudo acontece de forma natural, descontraída e relaxada entre os que ali estão. Ressalta-se que o detento por vezes se mantem com as pernas esticadas, braços relaxados sobre a cabeça e conversa gesticulando normalmente. 7. Após 44min de reunião o CB DENIZEL sai da sala e retorna dois minutos depois de posse de duas sacolas. 8. O Sub. Ten. RICARDO abre uma das sacolas e revela que dentro havia, aparentemente, uma maquina de cortar cabelo elétrica. O referido militar ainda inspeciona o conteúdo da segunda sacola. Possível na imagem verificar alguns tecidos brancos na parte de cima da sacola. 9. Após 9min, da chegada das sacolas trazidas pelo CB DENIZEL, o detento é algemado novamente pelos próprios militares que em seguida despedem do Diretor da PCE e saem da sala. 10. O Sub. Ten. RICARDO foi o único militar na sala que despediu do detento, o fez de forma carismática e fraternal, simulando uma brincadeira e com a expressão de quem estava sorrindo. 11. Após os Policias Militares se retirarem da sala o Diretor da PCE permaneceu sozinho com o detento vulgo PETRÓLIO, líder da facção criminosa, por cerca de 3mim até a achegada de outro AGEPEN na sala, em seguida o detento é conduzido para fora da sala de reunião. 12. Alguns segundos após a saída do detento outro AGEPEN entra na sala de reunião, conversa alguns minutos com o Diretor da PCE enquanto inspeciona a sacola deixada pelos Policiais Militares. 13. O AGEPEN identificado como OLIVEIRA é quem carrega as sacolas para fora da sala de reunião. Este AGEPEN é o responsável pela condução do detento vulgo PETRÓLEO à cela novamente e que possivelmente entregaria as sacolas para o referido detento, uma vez que deixadas, pelos Policias Militares, provavelmente, para este fim. 14. Os celulares são encontrados dentro do freezer por volta das 17h, os Policiais Militares retornam a PCE 44min depois da descoberta, o que faz com que o Subdiretor da PCE retorne a sala de imagens CFTV cerca de 50min depois de revelados os ilícitos. 15. Em seguida o Subdiretor da PCE, o Diretor da PCE retoma a sala de reunião cerca de 1h depois de revelados os ilícitos dentro do eletrodoméstico. 16. Sem a presença do Subdiretor da PCE na sala anexo, o Diretor da PCE permanece sozinho na sala de reunião e retira dos bolsos de seu uniforme, de forma sorrateira, cerca de 5 a 6 smathphones e os coloca em sua gaveta, trancando-a em seguida. 17. Cerca de 1h depois da revelação dos ilícitos no freezer e cerca de 20min depois de chegar ao pátio da PCE o Sub. Ten. RICARDO entra na sala de CFTV da Penitenciária acompanhado do Diretor da PCE e permanecem por cerca de cinco minutos. 18. O Sub. Ten. RICARDO retorna a sala de CFTV um minuto após ter saído, agora desacompanhado do Diretor da PCE e permanece cerca de 7min acompanhado do Subdiretor da PCE, possivelmente analisando as imagens da entrada e/ou da apreensão que acabará de ocorrer no freezer. 19. Os Policiais Militares deixam a PCE cerca de uma hora e meia após a apreensão dos celulares ser realizada pelo corpo da guarda do Estabelecimento Prisional.’

· No que concerne às imagens do circuito interno, consta também, o Laudo Pericial no 2.10.2019.36131-01 e o Laudo Pericial no 2.10.2019.36206-01, ref. as câmeras de vigilância localizadas no interior da Sala do Diretor da PCE, bem como das câmeras da entrada do RAIO 5.

· Laudo Pericial no 2.05.2019.007608-01, ref. ao freezer apreendido, onde conclui-se que o ‘
freezer apresentava danificações dos componentes da parte interna da porta, onde era possível acondicionar vários aparelhos celulares, acessórios e objetos diversos, bem como apresentava a inscrição artesanal do número ‘4’ na face externa posterior, que não era original de fabrica.
’

Consta, também, no referido laudo as imagens sequenciais dos vídeos feitos no momento da apreensão do objeto.

Ainda, em relação aos vídeos, é importante destacar que foi acostado aos autos a mídia contendo os vídeos gravados no momento em que os celulares foram localizados no freezer.

·
Relatório Técnico no 21/2019/NIGCCO, ref. ao celular Galaxy J6, imei no 351758102114889/351759102114887, pertencente ao acusado REVÉTRIO, onde consta que RICARDO teria enviado a PETRÓLEO o freezer apreendido, que o acusado REVÉTRIO teria dado aval para o envio do freezer.

·
Laudo Pericial no 2.10.2019.36245-01- ref. a 04 (quatro) aparelhos apreendidos, Laudo Pericial no 2.10.2019.36246-01, ref. a 04 aparelhos celulares, Laudo Pericial no 2.10.2019.36248-01, ref. a 04 aparelhos celulares, Laudo Pericial no 2.10.2019.36258-01, ref. a 04 aparelhos celulares, Laudo Pericial no 2.10.2019.36268-01, ref. a 04 aparelhos celulares, onde consta que não foram encontrados nos aparelhos analisados qualquer tipo de aplicativo ou arquivos espiões.

· Relatório Policial constante às fls. 332/346 – id. 82492792, referente a análise do celular do Ten. CLEBER, onde, em síntese, conclui-se:
que há evidências claras sobre o fato deles estarem utilizando-se de aplicativo de espionagens para fim de investigações. Ainda sobre o episódio do freezer destaca-se o fato de Sub Ten Ricardo está em contato com Ten. CLEBER para resolverem a entrada do freezer na PCE no dia do ocorrido flagrante. Com ANDRE IRMÃO não fica evidente qual o grau de relação entre os dois, não foi possível identificar André irmão. Mas sabe-se que eles faziam coisas erradas, pois após este fato (freezer) eles dizem que só iriam fazer o bem.’

·
Relatório Policial referente as diligências para identificar o proprietário do veiculo Ford Ranger utilizada para entregar o freezer na PCE, onde consta que o veículo estava registrado em nome de YOHAN MARTINS, contudo o veículo era do acusado LUCIANO MARIANO e utilizado pelo Sr.
Anderson de Andrea Lemes, pai da KAROLINE RAMOS LEMES (convivente do acusado MARIANO).

· Relatório Policial no 151/2019, referente as diligências acerca do envolvimento dos acusados PAULO CESAR (falecido) e LUCIANO MARIANO com a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

· Relatório Final do IP no 045/2019-GCCO, elaborado em 27.06.2019.

NA FASE JUDICIAL
, foram inquiridas as seguintes testemunhas:

ADRIELLE WINITY RAMOS LEMES (Cunhada do acusado Luciano)
:
(...) Ao ser indagada pelo Promotor quanto aos fatos, respondeu ser parente da esposa do Luciano, alegou não conhecer as partes e não saber nada sobre os fatos, apenas que 2 (duas) pessoas desconhecidas, foram em sua residência para pegar o veículo do LUCIANO, que ele já tinha autorizado a entrega. O Promotor perguntou à testemunha quem mais utilizada o veículo e ela respondeu que era o seu pai de uso particular. O Promotor perguntou se o pai da testemunha presenciou a entrega do veículo: Respondeu que não, pois ele estava dormindo. Perguntada se era comum pessoas irem lá pegar o veículo: Respondeu que não. Questionada se era ela quem fazia as visitas ao Luciano: Respondeu que não, seria sua irmã, que é esposa do acusado. Questionado qual era o nome da sua irmã, antes de responder, foi interrompida por esta Magistrada e, questionada que informou no inicio da inquirição não conhecer o acusado e nesse momento informa ser cunhada do LUCIANO, em seguida a testemunha confirma ser cunhada do acusado, mas que nunca teve contato com ele e que o nome de sua irmã é Karoline, momento em que é advertida pela 2a vez por esta Magistrada, cientificando-a ser testemunha compromissada não podendo mentir, nem ocultar os fatos, sob pena de falso testemunho que é crime. Retomando as perguntas, o Promotor questionou se as pessoas que foram pegar o veiculo informaram o motivo de estarem indo lá: Respondeu que seria para fazer um frete. Perguntada se especificaram o tipo de frete: Respondeu que não. Perguntada se soube do ocorrido: Respondeu que sim, através da imprensa. Perguntada se teve algum dos equipamentos em sua residência: Respondeu que não. Perguntada sobre quantas pessoas foram levar o veículo: Respondeu que não sabe, sabe apenas que na sua casa foram 2 (duas) pessoas pegar o veículo. Perguntada se a Karoline estava lá: Respondeu que sim, dentro de casa, mas foi à testemunha quem entregou a chave do veículo. Perguntada se as 2 (duas) pessoas não conversaram com a Karoline: Respondeu que não. Perguntada se ela nem estava sabendo: Respondeu que não, ele já tinha mandado ir lá buscar para fazer um frete. Perguntada se ele já tinha avisado a Karoline: Respondeu ‘
Deve que sim
’. Indagada se era a Karoline que fazia as visitas no presídio: Respondeu que sim. Perguntada se conhecia o acusado PAULO CESAR: Respondeu que não. Perguntada se não foi falado o nome dele quando as 2 (duas) pessoas foram lá pegar o veículo: Respondeu que não, em nenhum momento, ‘
nem falaram comigo, só entreguei a chave
’. Perguntada se já viu os três Policiais Militares CLEBER, RICARDO e DENIZEL: Respondeu que não. Perguntada onde ficava a sua casa: Respondeu que era no Jardim El Dourado, em Várzea Grande/MT, na Filinto Muller. Perguntada se as 2 (duas) pessoas foram pegar o Veículo no mesmo dia que ocorreram os fatos: Respondeu que ‘
perece que não, foram pegar na quarta-feira
’, momento em que o Promotor conferiu no despacho e verificou que tinha sido na quinta-feira, um dia antes do ocorrido. Passada a palavra à defesa do LUCIANO, foi indagada como que ela foi informada que teria que prestar esclarecimentos: Respondeu que foi pelos policiais. Perguntada se foi por intimação: Respondeu que não, só falaram que ela tinha que ir. (...) Passada a palavra à defesa de REVÉTRIO, foi indagada se o veículo já foi devolvido: Respondeu que não. Perguntada de quem era o carro: Respondeu que era do LUCIANO. Perguntada se as 2 (duas) pessoas que foram em sua residência pegar o carro, seriam as mesmas pessoas que apareceram na mídia, os 3 (três) policiais: Respondeu que não lembra, depois corrigiu dizendo não, pois não se lembra, não reparou. Após, a Magistrada perguntou há quanto tempo a sua irmã estava com o LUCIANO: Respondeu que seria uns 9 meses. Questionada se o acusado LUCIANO já estava preso quando se conheceram: Respondeu que sim. Perguntada se ela nunca tinha visto o acusado: Respondeu que não. Questionada se a pessoa que foi na sua residência a mando do acusado: Respondeu que sim. Perguntada há quanto tempo o carro estava lá: Respondeu que estava lá há uns 4 (quatro) meses. Perguntada quem levou o carro para residência: Respondeu que foi a sua irmã Karolina. Perguntada se teve mais alguma coisa do LUCIANO que foi levada para sua residência: Respondeu que não. Questionada se entre as pessoas que foram na sua residência pegar o veículo alguma delas eram de idade ou jovens: Respondeu que eram jovens.

ANDERSON DE ANDREA LEMES (Sogro do acusado Luciano):
iniciou-se a inquirição da testemunha, qualificando-o e posteriormente foi questionado pela magistrada se era o sogro do acusado LUCIANO: Respondeu que sim. Perguntado quanto tempo de relacionamento o acusado mantinha com sua filha (Karoline): Respondeu que já estaria se aproximando de 1 ano. Após, a testemunha foi advertida que não poderia mentir, nem ocultar os fatos, sob pena de falso testemunho que é crime. Passada palavra ao Promotor, este perguntou o que ele saberia sobre os fatos: Respondeu que chegou do serviço e foi dormir, acordou por volta de 10h da manhã e observou que a caminhonete não estava na residência, ao questionar a filha, esta informou que dois rapazes haviam ido a residência pegar o veículo para fazer um frete e devolveriam o carro no período da tarde. Questionado se mora com a Sra Karoline: Respondeu que sim, que mora com os filhos Anderson, Karoline e Adrielle. Questionado se a Sra Karoline e o acusado LUCIANO tem filhos: Respondeu que a Sra Karoline esta gestante do filho do acusado LUCIANO, mas que na época dos fatos os dois não tinham filhos. Perguntado se o LUCIANO chegou a morar na residência da testemunha: Respondeu que não, o acusado nunca foi na sua residência. Questionado se sabia sobre o relacionamento: Respondeu que não sabia de nada, só levava a Sra Karoline no presídio toda semana. Perguntado se a Karoline havia lhe informado que iriam buscar a caminhonete: Respondeu que não. Perguntado se foi informado para o que seria: Respondeu que informaram que seria para um frete, mas o que foi feito da caminhonete ele só soube depois. Perguntado quem autorizou a liberação: Respondeu que foi o LUCIANO. Perguntado se Karoline tinha autorizado a liberação do veiculo: Respondeu que não sabia. Questionado se soube o que aconteceu posteriormente: Respondeu que sim, através das notícias. Perguntado se foram pegar a caminhonete no mesmo dia do ocorrido: Respondeu que sabe que foi em uma quarta-feira, mas não sabe se foi no mesmo dia. Questionado se conhecia os demais acusados: Respondeu que não, viu só pela imprensa. Perguntado se conhecia os Policiais Militares: Respondeu que não. Perguntado se conhecia as pessoas que foram buscar o veículo: Respondeu que não, porque não viu as pessoas. Perguntado se trabalhava com o veículo: Respondeu que não, era só pra uso particular. Perguntado o motivo que o veículo ficava na sua residência: Respondeu que era porque ele não tinha carro próprio e, para não gastar o combustível do taxi, utilizava a caminhonete que ficava a disposição da Karoline, que não sabia dirigir, por isso a testemunha dirigia para ela quando precisava. Perguntado se depois dos fatos, teve alguma diferença na relação da casa: Respondeu que não, continuou tudo do mesmo jeito. Questionado se a caminhonete voltou pra lá: Respondeu que não, nunca mais viu a caminhonete. Retomada a palavra pela Magistrada, a testemunha foi indagada se reconhecia que o veículo que estava na sua casa foi o mesmo utilizado para realizar a entrada do freezer na unidade prisional: Respondeu que sim. Perguntado se pertencia ao LUCIANO e estava sob os cuidados de sua filha: Respondeu que sim. Perguntado se ela entregou a chave para as 2 (duas) pessoas a mando dele: Respondeu que sim. Perguntado se teria mais alguma coisa do acusado LUCIANO na sua residência: Respondeu que não. Perguntado se sabe como iniciou o relacionamento da Karoline e o acusado: Respondeu que não sabe ao certo, deve ter sido rede social. Perguntado se apenas se relacionaram durante esse período que ele estava preso: Respondeu que sim.

KAROLINE RAMOS LEMES (Convivente do acusado Luciano)
: foi ouvida na qualidade de informante por ser convivente do acusado LUCIANO.
Ao ser indagada pelo Promotor quanto aos fatos: Respondeu que o acusado LUCIANO, no sábado (dia da visita) havia lhe informado que iria fazer um frete de mudança com a caminhonete e foi a sua irmã que atendeu os rapazes que foram buscar o veículo. Indagada pelo Promotor, porque teria sido sua irmã e não ela a entregar as chaves do veículo: Respondeu que o acusado LUCIANO não gosta que ela converse com ‘
esse tipo de pessoa
’. Questionada se ‘esse tipo de pessoa’ significa quem comete delitos: Respondeu que sim. Questionada pelo Promotor se saberia que o acusado LUCIANO era apontado no processo como um dos lideres do Comando Vermelho, tido como um dos comandantes da área: Respondeu que não sabia, que não se envolvia. Perguntada se ela conhecia o acusado PAULO CESAR, conhecido como PETRÓLEO, se sabia quem ele era: Respondeu que ele era da mesma cela do acusado LUCIANO, que não conversava com ele, que conhecia a mulher dele, porque ela visitava o mesmo lado. (...) A Magistrada perguntou há quanto tempo a caminhonete estava lá: Respondeu que estava lá há uns 3 (três) meses. Perguntada se somente eles que usavam a caminhonete: Respondeu que sim. Perguntada se foi a mesma caminhonete usada para levar o freezer ao presídio: Respondeu que sim. Questionada se sabia quem levou o freezer para o presídio: Respondeu que não. Questionada se teria mais alguma coisa do LUCIANO em sua casa: Respondeu que não. (...) Questionada se tinha conhecimento de quem comprou o freezer, se foi ela ou alguém da sua família: Respondeu que não sabe quem comprou, que não foi ela e ninguém de sua família e que não tinha conhecimento sobre o freezer.

TEN. CEL. FERNANDO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA GALINDO (Comandante do 3o Batalhão da PMMT):
(...) pelo Promotor de Justiça foi perguntado se a testemunha sabia se existia alguma investigação sendo feita pelos Policias Militares a respeito de introduzir os aparelhos celulares no interior do presídio, para fins de trabalho de investigação: Respondeu que não. Questionado se em algum momento teve conhecimento: Respondeu que ficou sabendo no dia seguinte do fato. Questionado se ficou sabendo como um capítulo de um trabalho continuado desenvolvido pela área de inteligência: Respondeu que não, mas esclareceu que existe o vínculo e a ligação com todas as inteligências, seja do Comando Regional 1 dos Batalhões, Comando Regional 2, Sistema Penitenciário, Policia Rodoviária Federal, Polícia Federal, eles conversam entre si. Perguntado se é comum existir trabalho de inteligência integrado: Respondeu que sim, que isso é estimulado. Pela Magistrada foi questionado se existia esse trabalho: Respondeu que em relação ao fato não, que não tinha conhecimento. (...) Perguntado pelo Promotor se a entrada do Freezer fazia parte da missão: Respondeu que não. Perguntado se ele tinha conhecimento das conversas do Ten. Ferreira entre os presidiários: Respondeu que não, que sabia que ele tinha contato com os diretores do presídio, mas como era o desdobramento internamente, não tinha conhecimento. Perguntado se os outros 2 (dois) policiais faziam parte do 3o Batalhão: Respondeu que não. Perguntado se quando ele estava afastado era o Ten. Cel. Frederico que estava substituindo-o: Respondeu que sim. Perguntado se o Ten. Cel. Frederico tinha conhecimento do caso: Respondeu que Ten. Cel. Frederico havia dito à testemunha que não. Perguntado se a testemunha chegou conversar com os PMs envolvidos sobre o caso: Respondeu que conversou apenas com o Ten. Ferreira, quando tomou conhecimento e que ele tinha informado que tinha apenas ido dar apoio a equipe da ROTAM e não tinha conhecimento de como o freezer entraria no presídio. A testemunha reforçou que o Ten. Ferreira era uma referência para equipe de inteligência, pelo bom serviço prestado. Perguntado se o Ten. Ferreira estava presente na chegada do freezer: Respondeu que ele estava presente na conversação. Perguntado se ele sabia para quem ia levar o freezer: Respondeu que o Ten. Ferreira não entrou em detalhes sobre a operação. Passada a palavra às defesas, a defesa de PAULO CESAR, perguntou se o Ten. Ferreira havia comentado com a testemunha o teor da conversa que tiveram na sala do acusado REVÉTRIO: Respondeu que o Ten. Ferreira disse apenas que tiveram uma conversação sobre as questões procedimentais do presídio e que cumpririam todos os protocolos, mas não entrou em detalhes. Perguntou se o Ten. Ferreira chegou a comentar que existiria a possibilidade de promover a operação por meio de programa espião: Respondeu que não. Perguntado a respeito da aquisição e a remessa do freezer para dentro da Unidade Prisional, os responsáveis seriam apenas os outros dois policiais: Respondeu que pela informação que Ten. FERREIRA passou, ele estaria somente dando apoio para a inteligência da ROTAM, os pormenores da operação, alegou que nem o Ten. FERREIRA teria conhecimento. Perguntado pela defesa do REGINALDO se quando os policiais sob o seu comando participam de alguma operação, ele não tem conhecimento: Respondeu que sim, todavia considerando que a unidade de inteligência trabalha com muitas informações, as informações eram repassadas quando essas informações amadureciam e demandavam maior escala de recursos. Perguntado se o Ten. FERREIRA comunicou para a testemunha ou para seu substituto sobre a decisão de levar o freezer: Respondeu que não informou. (...) Perguntado se era comum a ida dele com os investigadores nos presídios: Respondeu que não era frequente, mas era permitido e autorizado fazer esses contatos. Passada a palavra à defesa de REVÉTRIO, perguntou se o Ten. Ferreira tinha contato com algum preso que passava informações: Respondeu que não, diretamente não, tinha informantes fora, mas também não passava detalhes da operação. Retomada a palavra pela Magistrada, foi questionado que operação seria essa, o que era falado, uma operação para entrar um freezer: Respondeu que, com relação ao freezer especificamente, ele não tinha conhecimento. Pela Magistrada foi questionado o que era essa ‘
operação
’, se precisava de uma ‘
operação
’ para entrada de um freezer que era autorizado entrar na unidade, bastava o pedido de um preso, ou da família ou de um advogado, que o freezer entrava. O problema era os 86 celulares colocados dentro do freezer, então foi questionado se havia uma operação para inserir 86 celulares dentro do presídio: Respondeu que se havia alguma operação nesse sentido em andamento, a inteligência da ROTAM que estaria conduzindo. (...) Perguntado qual era essa ação da inteligência, a entrada do freezer ou a ida dos policiais na unidade prisional: Respondeu que não tem conhecimento, pois ele não participou do planejamento dessa ação, que só soube do ocorrido um dia depois e que ao questionar o Ten. FERREIRA sobre o que tinha ocorrido, qual era o nível de participação, o Ten. FERREIRA informou que ele teria dado apoio para a inteligência da ROTAM, sobre uma ação que estaria em desenvolvimento junto com o Sistema Prisional. (...) Perguntado se os PMs sabiam o que tinha no freezer, se queriam colocar os 86 celulares dentro do presídio: Respondeu que achava que não, que não conseguiria dar 100% mas daria 90% de certeza que não tinham a intenção de colocar esses celulares lá dentro. Perguntado se ele tinha conhecimento dos celulares: Respondeu que ele que não tinha conhecimento. Perguntado se o Ten. FERREIRA havia falado que sabia dos celulares: Respondeu que não, que o retorno da entrada do freezer na unidade, possivelmente seria a troca de informações. (...) Perguntado se era comum policiais militares fazerem operações para entrada de presentes para presos em troca de informações: Respondeu que não, que foi a primeira vez que ele ouviu falar sobre isso. Perguntado se foi a Polícia Militar que teria comprado o freezer: Respondeu que não tinha conhecimento.

TEN. CEL. SADA RIBEIRO PARREIRA
: (...) passada a palavra ao promotor, foi perguntado se ele era o Comandante do Batalhão de Inteligência: Respondeu que sim, que era da Agência do CR1. Perguntado se os 3 (três) policias estavam sob sua supervisão: Respondeu que não, nenhum estavam sob suas ordens, pois era da Agência CR1, dois dos policiais eram da ROTAM, e o Ten. Ferreira é vinculado ao 3o Batalhão. Dentro do canal técnico, o 3o Batalhão está ligado ao CR1, mas a agência funciona independente. Perguntado se teve conhecimento dos fatos antes de ocorrer: Respondeu que não. Perguntado se tinha autorizado a entrada do freezer com os celulares dentro do presídio: Respondeu que não tinha competência para autorizar, então não autorizou. Perguntado se foi cogitado em reuniões entre o pessoal da área de inteligência, oficiais e policiais do comando da inteligência, se ele tomou conhecimento se foi deliberado a realização desse tipo de conduta: Respondeu que na sua agência não teve nenhuma reunião a respeito disso, se ocorreu não foi com ele lá. Perguntado se chegou a conversar com algum policial após o fato vir a público: Respondeu que após o Ten. Ferreira ser preso foi visitá-lo uma vez. Perguntado o que ele (Ten. Ferreira) disse a testemunha na visita: Respondeu que ele alegou ser inocente e que não tinha conhecimento da situação do freezer recheado. Perguntado por que ele estaria auxiliando a entrada do freezer e qual seria o objetivo disso: Respondeu que o objetivo não teria como ele responder pelo Ten. Ferreira, mas soube o que estava na mídia e que seria em favor de um informante. Perguntado se ele mencionou que esse freezer seria dirigido ao acusado PAULO CESAR: Respondeu que não, só teve conhecimento pelo o que estava na mídia. Perguntado se a testemunha ratifica na integra o depoimento feito perante a Autoridade Policial: Respondeu que sim, pois foi tudo que chegou ao seu conhecimento. Passada a palavra à defesa de LUCIANO, este perguntou se é comum a polícia fazer ligação para o Diretor do presídio para entrada de coisas no para reeducando: Respondeu que não sabe se isso é comum, mas não ocorreu na sua gerência. Disse que é comum apenas a troca de informações e não sabe se em relação a objeto isso já teria acontecido. Passada a palavra para a defesa de PAULO CESAR, foi perguntado se havia algum planejamento no setor de inteligência a respeito da entrada dos celulares com programas espiões: Respondeu não ter conhecimento. Perguntado se a testemunha mantinha contato com os diretores da PCE: Respondeu não era comum, ele conheceu o diretor em abril quando atacaram a base do planalto e por essa razão foi feita uma revista em parceria, oportunidade em que conheceu o REVÉTRIO. Perguntado se foi em um almoço: Respondeu que não. Perguntado se por volta do dia 20.05.2019 convidou o REVÉTRIO para um almoço: Respondeu que sim, a mando do Cel. Rodrigues, para tratar de assuntos de segurança. Perguntado se a reunião era para tratar sobre a entrada de celulares: Respondeu que não. Perguntado se houve o pedido expresso para a entrada de celulares com o aplicativo ‘bruno espião’, conforme o interrogatório do acusado REVÉTRIO perante a Autoridade Policial, às fls. 25/30 do id. 82492792, onde consta a seguinte declaração ‘
QUE há cerca de 02 meses, o interrogado foi procurado pelo Ten. Coronel PARREIRA, da inteligência do CRl; QUE o Ten. Cel. PARREIRA, acompanhado de outros 04 (quatro) oficiais que não conhece, estiveram na PCE e conversaram sobre troca de informações entre a Polícia Militar e o Sistema Prisional; QUE os militares deixaram claro que troca de informações não estava funcionando por meio da DIPEN (Diretoria de Inteligência do Sistema Prisional), e que precisavam estabelecer novas parcerias; QUE alguns dias depois, passou a trocar mensagens com o Cel. PARREIRA, sempre sobre informações acerca de presos e tentando ajudar de alguma forma; QUE por volta do dia 20/05/2019, o CEL PARREIRA convidou o interrogado para participar de um almoço no CR1 da PMMT, e não deu maiores detalhes sobre o almoço; QUE o interrogado pediu autorização ao superintendente GILBERTO e foi para o almoço no dia 23/05/2019; QUE chegando no CR1, foi muito bem recebido por diversos oficiais, que disseram que o almoço era para o interrogado, em agradecimento aos trabalhos que ele vinha desenvolvendo e o apoio à Polícia Militar; QUE estava presentes no almoço os coronéis PARREIRA, RODRIGUES e ANDRADE, além de diversos outros oficiais que não sabe o nome; QUE em dado momento, antes do almoço ser servido, o interrogado foi chamado para uma sala pelo coronel PARREIRA, onde se reuniu com outros policiais, dentre eles o Tenente FERREIRA e o sub-Tenente RICARDO; QUE nesta reunião o Coronel PARREIRA pediu expressamente ao interrogado para que ajudasse a Polícia Militar com a entrada de aparelhos celulares na PCE, contendo aplicativo ‘BRUNO ESPIAO’:
Respondeu que da parte dele não houve essa pedido.

Perguntado se os Policias que foram presos tinham confidenciado como foram as tratativas para a entrada dos celulares na unidade prisional e se o freezer foi adquirido pelo próprios policiais: Respondeu que o único que ele conversou foi o Ten. FERREIRA, e este alegou que quem teria feito as tratativas seria o Sub. Ten. da ROTAM. Perguntado se Ten. Ferreira tinha ciência dos celulares: Respondeu que até onde ele sabe ninguém estava ciente desses aparelhos. Perguntado se houve pedido expresso para a entrada dos celulares na unidade prisional: Respondeu que não. Perguntado se Ten. FERREIRA presencialmente relatou o modo que foi adquirido freezer, o modo que teria sido adquirido os celulares: Respondeu que ele relatou que os policiais da ROTAM o solicitam para acompanha-los no presídio para falar com o diretor. Perguntado se foi informado o teor da conversa que tiveram no presídio: Respondeu que não. Perguntado se ele participa da sindicância ou do processo administrativo ou até mesmo do inquérito policial que deve ter sido aberto junto a Corregedoria relacionado a esses fatos: Respondeu que foi ouvido em uma sindicância e também em um inquérito. Perguntado se era comum e se o Ten. Ferreira chegou a mencionar se ele mantinha contato com alguns internos para a troca de informações: Respondeu que é possível ter colaboradores de qualquer lugar, qualquer pessoa pode ser um colaborador para inteligência. Perguntado se o Ten. FERREIRA chegou a confidenciar os nomes dos possíveis colaboradores: Respondeu que não. Perguntado se ele como responsável pelo Ten. Ferreira, soube no momento exato que ele estava indo acompanhar os PMs: Respondeu que ele (testemunha) não determina o que o Ten. Ferreira faz no setor dele, que o Ten. Ferreira só teria que comunicar as operações depois de realizadas e não durante o curso delas e que o Ten. Ferreira prestava contas ao Comandante dele não a testemunha. Perguntado se a testemunha tinha conhecimento de informantes dentro da penitenciária a favor da sua agência: Respondeu que não tem conhecimento. Perguntado pela Magistrada a respeito do almoço onde foi articulado pela PM e a Diretoria do Presídio sobre a entrada dos celulares, onde estariam presentes o acusado REVÉTRIO, a própria testemunha, o Ten. FERREIRA e o Cel. Rodrigues: Respondeu que não participou dessa conversa. Questionado se tinha conhecimento que a PM estava solicitando a entrada desse freezer: Respondeu que não. Questionado se depois o Ten. FERREIRA tinha informado que de fato tinha solicitado a entrada do freezer: Respondeu que o Ten. FERREIRA, após os fatos informou que teria sido chamado pelo pessoal da ROTAM para ir no presidio para tratar sobre a entrada de um freezer. Questionado se é comum a policia intermediar a entrada de um freezer, bem como se é necessária a autorização da polícia para a entrada de um freezer na unidade prisional: Respondeu que não é comum e acredita que não é preciso de autorização da policia. Questionado se o Ten. FERREIRA informou se sabia que o freezer estava recheado com 86 celulares e se ele sabia quem teria comprado o freezer: Respondeu que o Ten. FERREIRA alegou que não sabia dos celulares e que não sabia quem comprou. Questionado se precisava que um PM solicitasse a entrada de um freezer: Respondeu que o Ten. FERREIRA alegou que ele teria recebido algumas informações e por isso ele tinha intermediado a entrada do freezer. Questionado se era para entrar sem revista: Respondeu que o conhecimento que ele tem era para passar pela revista. Novamente foi questionado pela Magistrada se precisava de solicitação da PM para entrada de um freezer: Respondeu que não. Questionado se a entrada do freezer se deu em razão da troca de informações prestadas, então o freezer foi comprado pela Policial: Respondeu que não foi a PM que comprou o freezer. Questionado por que o Ten. FERREIRA estava fazendo esse favor, por que precisariam dele se era só para entrar com o freezer e a entrada de freezers era franqueada, desde que obedecidos alguns requisitos, como tamanho e passar na revista e, ainda, se não foi ele que teria comprado o referido objeto para o pagamento, em tese, de uma informação: Respondeu que não sabe. Questionado se acordavam com a entrada de aparelhos eletroeletrônicos dentro da unidade prisional em troca de informações, se era comum a inteligência fazer isso: Respondeu que não era comum. Questionado se teriam feito entrar televisores, ventiladores: Respondeu que não. Questionado se a PM presenteia aqueles que porventura passam informações: Respondeu que não. (...) Questionado se teriam articulado a entrega do freezer com o REVÉTRIO no tal almoço, como o acusado afirmou no seu primeiro depoimento: Respondeu que nunca participou de negociação nesse sentido. Questionado se ele sabia quem teria levado o freezer para a unidade ou se o Ten. FERREIRA teria falado quem levou: Respondeu que não sabe quem levou o freezer até a unidade e que o Ten. FERREIRA falou que não sabia. Questionado se ele sabia o que foi tratado na tal reunião que antecedeu a chegada do freezer ocorreu dentro do presídio, se o Ten. FERREIRA não deu detalhes do que ele foi tratar e por que o acusado PETRÓLIO estava na reunião: Respondeu que não sabia.

MISLENE OLIVEIRA ALENCAR (Agente Penitenciário)

ao ser indagada pelo Promotor quanto aos fatos: Respondeu que trabalha em plantão alternado, um dia na guarda e outro na contenção, que no dia do fato estava na contenção e a situação ocorreu durante o período de almoço e nesse período o pessoal desce para almoçar e vão para o alojamento ou ficam ali na guarda. Que como trabalha há bastante tempo tem o costume de ficar na guarda no horário de almoço. Quando ela estava saindo da guarda e voltando para a carceragem, por volta das 13h50min, foi parada pelo Lindomar, chefe de segurança e disciplina da época, que pediu para ela passar um recado para o pessoal da guarda, que estariam enviando um freezer, que seriam uns policiais que estariam levando e seria para o REVÉTRIO e era para ser encaminhado para a sala dele (REVÉTRIO). Que passou o recado de que estariam enviando um freezer, que o freezer chegou nesse momento e falou para o pessoal da guarda aproveitassem que o LINDOMAR ainda estava ali e verificassem com ele qual seria o procedimento, pois ela estaria voltando para a carceragem. Que ela entendeu que os policiais estavam enviando o freezer para o REVÉTRIO. Que não foi falado nada sobre as questões do procedimento, apenas foi dado o recado da entrega do freezer, sendo que seria a polícia quem iria entregar e que o freezer era para o REVÉTRIO. Que até então estava proibida a entrada de freezer, só entrava pela ASPEC, não entrava mais de fora. Como era uma situação diferente, pois foi autorizado pela direção, avisou os meninos para verificarem o procedimento com o Lindomar. Que antigamente era comum a entrada de freezer na unidade prisional, a família comprava e o diretor autorizada a entrada, mas depois da associação não, só poderiam comprar através da associação. Que a informação passada pelo Lindomar foi que estaria chegando um freezer para REVÉTRIO enviado pelos policiais, dando a entender que seria um freezer para sala do REVÉTRIO para uso dele. Que era para ser encaminhado direto para sala dele. Que na hora em que freezer chegou, o REVÉTRIO saiu da sala dele e foi para a carceragem, acreditando que por essa questão o freezer não foi encaminhado diretamente para sala dele. Que a identificação das pessoas que entregaram o freezer deveria ter sido realizada mesmo que a entrega tenha sido feita para o Diretor da unidade prisional. Que o Vitor e o Bernardo abriram o portão para entrada do freezer e quem passou o objeto pelo scanner foi a AVANDA e o NILSON. Que por volta de 17h quando ela estava saindo da carceragem veio um agente em direção ao corredor, avisando que havia entrado um freezer cheio de celulares e ninguém saberia de onde saiu o freezer, momento em que ela questionou se esse seria o mesmo freezer que chegou na hora do almoço, informando que se fosse, a direção saberia de quem era o freezer. Questionada se o LINDOMAR havia informado se o freezer era para algum preso: Respondeu que até aquele momento não. Que desceu para guarda e lá encontrou o Lindomar na frente do freezer com os celulares e o questionou perguntando se aquele freezer seria o mesmo do horário do almoço e ele disse que sim. Questionou como não saberiam de quem era o freezer se ele próprio tinha informado que a Policia estava levando e era para o REVÉTRIO. Que ele respondeu que não era bem isso, que na verdade ao que parece a polícia queria dar o bote e acabaram chegando atrasados. Que perguntou se então eles sabiam que ia ter a entrada do freezer, nesse momento Lindomar não quis falar mais nada. Que o chefe de equipe perguntou se sabiam como o freezer chegou, momento em que a testemunha falou para ele perguntar para o Lindomar, porque segundo ele, os policiais estariam enviando o freezer para o REVÉTRIO, nesse momento a testemunha relata que teve a informação de que REVÉTRIO e o REGINALDO tinham saído da unidade. A depoente recapitulou que às 17h, o REGINALDO tinha informado que poderia levar o freezer para carceragem, por essa razão decidiram passar o freezer no scanner e depois do ocorrido o chefe de equipe chamou todo mundo. Nesse momento, a GCCO chegou para deixar o Arcanjo e, verificando a situação, começaram a fazer perguntas de como ocorreu a situação. Quando estavam ali, conversando sobre a situação, o REVÉTRIO chegou na guarda e perguntou qual era o freezer e de quem era, momento em que ela questionou o REVÉTRIO, pois acreditava que era dele e ele respondeu que não, que não estava sabendo disso e que os agentes deveriam se virar para descobrir de quem era o freezer, que eles teriam ‘engolido isca’ de alguém. O diretor também falou que ele não sabia do freezer e não estava esperando freezer nenhum e que por isso a testemunha perguntou ao acusado como que ele era o diretor e não sabia e o disciplina dele passou a informação de que o freezer era dele. Dessa forma REVÉTRIO teria respondido que eles teriam engolido isca, então a testemunha falou que eles teriam engolido isca da direção, porque eles não teriam recebido informação externa, a informação foi transmitida pelo disciplina, que era da direção dele. REVÉTRIO falou que ela poderia ter ouvido errado e ela respondeu que não, que ouviu o disciplina da diretoria dizer que o freezer foi enviado por policiais ao REVÉTRIO. Perguntada se soube da reunião entre os acusados na sala do REVÉTRIO: Respondeu que viu o acusado PAULO CESAR ser retirado para ir a direção, mas não sabia para o que era, que se recorda que foi no período da tarde, quando o freezer já estava no presídio. A testemunha em seguida voltou a falar do momento em que estavam conversando com REVÉTRIO, relatando que falou para o REVÉTRIO chamar o LINDOMAR para colocar em pratos limpos o que teria acontecido. Quando o Lindomar chegou, o REVÉTRIO perguntou ao mesmo que história era essa de polícia e este respondeu que não falou de polícia, momento em que foi interrompido pela testemunha que o confrontou dizendo que ele falou de policiais sim e tinha acabado de falar novamente, quando falou que os policiais iam dar o bote, mas não teria dado tempo, em seguida o Lindomar confirmou que realmente disse isso. Nessa hora a testemunha relata que o REVÉTRIO deu uma ‘risadinha’ e saiu. Relatou que quando chegaram na GGCO, ela foi a primeira a ser ouvida e então posteriormente, o REVÉTRIO em uma conversa informal para todos, afirmou que ele realmente sabia do freezer e que ele quem tinha liberado a entrada só que ele tinha sido enganado pelos policiais. Perguntada se na PCE ele tinha negado: Respondeu que sim, não tinha só negado, como também responsabilizou os rapazes da guarda e mandou todos se viraram, pois tinham ‘engolido isca’ de alguém. Perguntado se na parte da tarde o REGINALDO tinha ‘sumido’ com REVÉTRIO ou teria tentado introduzir o freezer na carceragem: Respondeu que no período da tarde REGINALDO tinha tentado levar o freezer para carceragem, mas essa parte quem saberia informar seria a Avanda e o Nilson, foram eles que barraram o REGINALDO e passaram o freezer no scanner. Perguntada se os rapazes da guarda que abriram o portão continuaram durante o resto da tarde: Respondeu que não, que a cada duas horas é feito o revezamento entre os setores, então na hora que foi descoberto os celulares, eles não estavam mais na guarda, estavam na torre, pois tem revezamento. Perguntada se viu o REGINALDO na reunião da tarde: Respondeu que não viu, não viu ele no período da tarde e que só teve contato com o Lindomar (chefe de disciplina) e depois que já tinham aberto o freezer, teve contato com REVÉTRIO. Perguntada se era normal não identificarem pessoas: Respondeu que não era comum essas entregas e como anteriormente os policiais estavam conversando com REVÉTRIO entenderam que a entrega seria para ele, de uso pessoal na sala dele. Perguntada se a testemunha sabia quem era os policias: Respondeu que não, soube só depois através das imagens. Perguntada se tinha visto os policiais em algum momento, inclusive no período da tarde quando foi aberto o freezer: Respondeu que não, porque não estava lá. Perguntada se ficou sabendo que eles voltaram lá: Respondeu que sim, ficou sabendo que retornaram lá, por conversa informal dos agentes. Perguntada se a Avanda e o Nilson, decidiram passar o freezer no scanner, após o pedido do REGINALDO para encaminharem o freezer à carceragem: Respondeu que sim. Passada a palavra para defesa de LUCIANO, perguntou se era normal a entrada de objetos para alguém que não seja preso e não passar por revista: Respondeu que não se lembra de ver nada parecido, entregarem algo para o Diretor do presídio. Perguntada qual seria o procedimento: Respondeu que o correto seria revistar, isso para qualquer pessoa, inclusive o carro, na entrada deveria ter sido revistado, o procedimento de praxe é esse. Passada a palavra para defesa de PAULO CESAR, foi perguntado se era o procedimento padrão identificar as pessoas do veículo: Respondeu que sim. Perguntada se então foi o Lindomar que determinou que não identificassem as pessoas: Respondeu que não deve ter ocorrido a determinação verbal, mas já viu várias vezes o REGINALDO alegar que não tinha necessidade de passar ‘colegas’ pelo procedimento. Perguntada sobre o recebimento do freezer: Respondeu que o que ela ficou sabendo foi que o Lindomar falou para os agentes que deveriam apenas receber e encostar ‘ali’. Perguntada sobre a revista do veículo: Respondeu que provavelmente, em razão do veículo não ter entrado dentro do presidio em si, ou seja, após o segundo portão de segurança, os agentes podem ter entendido que não seria necessária a revista ao veículo, mas o correto seria ter realizado a identificação da pessoa que fez a entrega do freezer. Perguntada se conhecia os 3 policiais acusados: Respondeu que não conhece, viu apenas pela imprensa. Perguntada se lembrava de ter visto eles outros dias na unidade: Respondeu que não se recorda. Perguntada se sabia quem o conteúdo da conversa que ocorreu na sala do REVÉTRIO: Respondeu que não sabia, soube somente pela imprensa. (...)Perguntada se a princípio o freezer seria para o REVÉTRIO e final da tarde o REGINALDO solicitou para carceragem: Respondeu que sim, de tarde o REGINALDO pediu o freezer para levar para o preso. Perguntada se logo após a apreensão o REVÉTRIO e o REGINALDO saíram do presídio: Respondeu que sim, mas que essa parte caberia à Avanda e o Nilson relatarem, pois estavam presentes no local, mas relatou o que ouviu deles, e, segundo ela a Avanda disse que o REGINALDO solicitou o freezer com urgência para o preso pois a tranca esta terminando e ele teria que entrar com o freezer antes da tranca acabar, momento em que a Avanda questionou que o freezer então seria para preso e então dessa forma iam passar no scanner e ele ainda alegou que não, pois a tranca já estaria fechando, mas ela se recusou encaminhar sem passar pelo scanner e ele concordou solicitando que fosse rápido. Passando pelo scanner o Nilson comunicou ao REGINALDO que o freezer estaria recheado de celulares, após isso ele foi até o REVÉTRIO e os dois saíram e depois REVÉTRIO retornou sozinho. Perguntada quanto tempo após a localização do freezer recheado os PMs chegaram ao local: Respondeu que não sabe o horário exato. Perguntada se o REGINALDO apareceu depois do ocorrido: Respondeu que quando estavam na delegacia o delegado solicitou as imagens e pelo que viu o REVÉTRIO ligou para o REGINALDO providenciar as imagens, por isso acredita que ele tenha retornado depois, mas nesse período todos já estavam na GCCO. (...)Perguntada quanto tempo trabalhou na PCE: Respondeu que no total 6 (seis) anos. Perguntada se conhecia o acusado PAULO CESAR: Respondeu que sim. Perguntada se era comum os presos serem informantes dos PMs: Respondeu que antes dessa situação, nunca tinha ouvido falar nisso. Perguntada se sabia se os policiais tinham retornado para falar com preso PETRÓLEO: Respondeu que não sabe informar. Passada a palavra para defesa de REVÉTRIO e REGINALDO, foi questionada se hoje tem uma forma pra entrada de objetos para os presos: Respondeu que sim, pela Associação. Perguntada se antes de ser regulamentada a forma de entrada pela associação era possível o familiar mandar os objetos para o preso: Respondeu que sim, antes sim. Perguntada se o Lindomar tinha dito expressamente que não era para passar no scanner: Respondeu que isso ele não falou. Perguntada o que ele disse: Respondeu que para ela, ele só falou que iria chegar um freezer a mando dos policiais, para encaminhar direto para sala do REVÉTRIO. Perguntada se era para sala do REVÉTRIO: Respondeu que sim, para sala do REVÉTRIO. Perguntada se o Lindomar disse, expressamente que era para uso pessoal do REVÉTRIO: Respondeu que não, era para sala do REVÉTRIO. Perguntada como é a relação interna no presídio, tendo em vista a separação de alguns presos como membros do Comando Vermelho: Respondeu que teve uma separação no raio 5 para os presos considerados chefes da facção. Perguntada como eles identificam quem é chefe ou não: Respondeu que não sabe dizer como é feita essa investigação. (...) Perguntada o motivo pelo qual os agentes não pegaram identificação do motorista que deixou o freezer: Respondeu que segundo eles, foi porque o Lindomar estava lá do lado e disse que era para sala do REVÉTRIO, fora isso eles não entraram dentro da unidade, então entenderam que não teria necessidade. Perguntada o motivo pelo qual o freezer não foi direto para sala do REVÉTRIO: Respondeu que foi porque quando o freezer chegou, umas pessoas chamaram o REVÉTRIO e ele teve que sair da sala para resolver alguma coisa. Perguntada se o REVÉTRIO voltou para sala dele depois disso: Respondeu que a última vez que tinha visto ele entrou junto com o pessoal para o parlatório. Perguntada se o REGINALDO tentou passar o freezer sem passar pelo scanner: Respondeu que ouviu da AVANDA e do NILSON que o REGINALDO pediu o freezer para levar para carceragem, para um preso, que ele estava levando o freezer, momento em que a Avanda questionou ele se era para preso, pois se fosse teria que passar pelo scanner. Perguntada se REGINALDO poderia sozinho levar objetos para os presos: Respondeu que sim, ele pede para contenção abrir o portão e leva para o refeitório, depois os presos levam para o seu quadrado. Perguntada se ocorreu a tentativa de passar com o objeto sem ser passado pelo scanner: Respondeu que quem poderia afirmar isso seria a Avanda e o Nilson. Perguntada pela Magistrada se viu as imagens: Respondeu que somente pela mídia. A Magistrada então mostrou as imagens da caminhonete entrando no pátio, a testemunha explicou onde fica o scanner e onde o freezer ficou. Perguntada se foi o REGINALDO que avisou que era para entrar na cela: Respondeu que sim. Perguntada se até então pensavam que era para o REVÉTRIO: Respondeu que sim. Perguntada se era a ordem que o Lindomar tinha passado: Respondeu que sim. Perguntada se a Avanda passou o freezer varias vezes no scanner: Respondeu que sim, pois os celulares já estavam embalados de uma forma especifica para burlar o scanner, então quem mandou já sabia da possibilidade de passar o objeto pelo scanner. Perguntada se nesse caso específico não tinha necessidade de se saber quem tinha entrado com o freezer: Respondeu que talvez por ter sido uma informação direta da direção e que seriam policiais que iriam levar o freezer. Perguntada se a sacola preta que apareceu nas imagens também não precisaria passar pelas imagens: Respondeu que ela não viu a sacola, somente pelas imagens, mas o correto é que tudo que entrasse na unidade passasse pelo scanner. Perguntada se os policiais não tinha esse hábito, se eles poderiam passar com coisas: Respondeu que quando entram pela porta de entrada, eles passam pelo procedimento, mas quando eles entram pela viatura, algumas vezes já vão direto à sala do diretor, sem passar pelo procedimento, muitas vezes os agentes precisam ir atrás e cobrar que passem pelo procedimento. Perguntada se ficou sabendo o que tinha na sacola preta: Respondeu que não. Perguntada se lembrava o horário que o PETRÓLEO saiu da cela para sala do diretor: Respondeu que não se recorda o horário exato. Questionada pela magistrada que ela alegou ter visto o acusado: Respondeu que sim, mas não se recorda o horário nem para que ele saiu. Perguntada se lembra que período ele saiu: Responde que não se lembra com exatidão, mas acredita que foi após o almoço. Perguntada se essa conversa com Lindomar foi após o almoço: Respondeu que sim, às 13h50min. Perguntada se logo em seguida viu o freezer chegando: Respondeu que sim, viu nas câmeras, pois no momento que avisou, o Bernardo já informou que tinha um veículo esperando, então ela respondeu que poderia ser o freezer e mandou chamar o Lindomar. A Magistrada questionou a testemunha, pois ela tinha dito que era proibida a entrada de freezer, contudo, não é proibida a entrada: Respondeu que não, é proibida a entrada direta, agora só é permitida a entrada pela ASPEC. Perguntada se tem conhecimento de quem comprou o freezer: Respondeu que não. Perguntada se veio sem nota fiscal: Respondeu que sim. Perguntada se teve conhecimento da aquisição do freezer: Respondeu que não. Perguntada se os freezers que são entregues pela ASPEC tem nota fiscal: Respondeu que sim, inclusive anteriormente quando ainda não era entregue pela ASPEC, também só entrava com nota fiscal. Perguntada se teve algo mais nesses fatos que lhe chamou a atenção: Respondeu que não.

VITOR HUGO MENDES GOMES DE ANDRADE (Agente Penitenciário)
:
(...) Passada a palavra ao promotor, foi perguntado se ele estava na guarda: Respondeu que sim. Perguntado sobre os fatos, o que ele sabia: Respondeu que o Lindomar procurou a agente Mislene, para ela avisar o corpo da guarda sobre a chegada do freezer e que o objeto deveria ser encaminhado para sala do REVÉTRIO, alguns minutos depois o veículo com o freezer chegou, ele e o BERNARDO abriram o portão, o carro entrou, parou na frente da sala do LINDOMAR, descarregou o freezer. Vendo que não precisariam mais dele, retornou para o corpo da guarda, viu os demais agentes conversando e então retornou lá para ver se podia absorver algo, considerando que ele era novato, mas quando chegou neles a conversa já tinha acabado. O Lindomar mandou colocar o freezer na frente do corpo da guarda, eles então chamaram os amarelinhos e eles deixaram o freezer no lugar determinado, depois voltou ao trabalho normal. No período vespertino, alegou que passaram o freezer no scanner, depois disso deu o horário dele e ele foi para torre. Perguntado se no momento que o Lindomar deu a ordem para a agente Mislene, eles ouviram: Respondeu que sim, superficialmente, mas sim. Perguntado se viram o Lindomar indo até a agente: Respondeu que sim. Perguntado por que ele não foi pessoalmente falar com eles: Respondeu que não sabe. Perguntado o que foi dito na conversa entre os dois: Respondeu que não sabe dizer. Perguntado o que a agente Mislene falou para eles: Respondeu que ela avisou que o Lindomar informou que chegaria um freezer e que esse freezer deveria ir direto para sala do REVÉTRIO. Perguntado se ouviu algo relacionado a ser policiais que estariam levando o freezer: Respondeu que isso ele não saberia dizer, não ouviu. Perguntado se depois de terem sido avisados, o freezer demorou para chegar: Respondeu que não, levou poucos minutos. Perguntado se ele confirma que foi a mesma caminhonete das fotos que levou o freezer: Respondeu que sim. Perguntado se não é procedimento fazer revista no veículo que entra no presídio: Respondeu que sim, é o procedimento. Perguntado por que não foi feito: Respondeu que ele estava no período de aprendizagem e não sabia ainda como proceder, mas acredita que o outro agente foi induzido ao erro por isso não realizou o procedimento correto. Perguntado se ele tinha entendido que não seria necessário adotar o procedimento correto por ter sido uma ordem do diretor: Respondeu que também, mas na realidade estava em dúvida, pois não sabia o que fazer. Perguntado por que não levou direto para sala do REVÉTRIO: Respondeu que foi porque o Lindomar mandou deixar na frente da guarda. Perguntado se sabia se o REVÉTRIO estava na sala dele naquele momento: Respondeu que não sabe. Perguntado se viu em seguida ocorrer uma reunião na sala do REVÉTRIO: Respondeu que não sabe e não presenciou, viu depois na reportagem. Perguntado se já tinha saído da guarda: Respondeu que ainda estava na guarda. Perguntado se quem estava com ele era o Bernardo: Respondeu que ele e outras pessoas também. Perguntado se ele se recorda de quem mais estava lá: Respondeu que estavam Bernardo, Mislene, Adelson e um outro agente que não se recordava o nome. Perguntado se todos estavam na guarda: Respondeu que sim. Perguntado se cogitaram em algum momento que o freezer era para algum preso: Respondeu que não. Perguntado se teriam razão para duvidar da ordem do Lindomar: Respondeu que não, nenhuma razão, era considerado seu superior e tinha inteira confiança. Perguntado se viu o REGINALDO: Respondeu que sim, ocasionalmente via ele. Perguntado se viu o REGINALDO no momento que ele se dirigiu a Avanda e ao Nilson: Respondeu que não. Perguntado há quanto tempo já estava trabalhando na guarda: Respondeu que aproximadamente 02 (dois) meses. Perguntado se recordava se alguma outra situação semelhante de entrarem sem ser revistado: Respondeu que não. Perguntado se lembrava de algum outro episódio de policiais levando algo para presos: Respondeu que não. Perguntado se tinha visto os policiais entrando um pouco antes: Respondeu que os agentes da inteligência ele não tinha visto. Perguntado se após as matérias, se recordou deles: Respondeu que sim, já viu eles. Perguntado se no dia do ocorrido viu eles: Respondeu que não. Perguntado se viu o momento em que o acusado PAULO CESAR, foi retirado da cela para ser levado à sala do REVÉTRIO: Respondeu que ocasionalmente viu o Lindomar conduzindo o preso, mas não viu para onde ele estaria sendo levado. Perguntado se era comum levar os presos para sala do diretor: Respondeu que não sabe. Passada a palavra à defesa de PAULO CESAR, foi perguntado se alguma vez ele viu o acusado PAULO CESAR ser encaminhado para sala do REVÉTRIO: Respondeu que nunca viu. Perguntado se já ouviu algum comentário desse tipo: Respondeu que não se recorda. Foi passada a palavra à defesa de REVÉTRIO e REGINALDO, que perguntou se foi a testemunha quem abriu o protão: Respondeu que sim. Perguntado se o carro entrou após a tela: Respondeu que não, somente até o portão principal. Perguntado se o freezer entrou no espaço entre o portão principal e a tela: Respondeu que sim. Perguntado onde foi colocado o freezer: Respondeu que foi colocado na frente do corpo da guarda. Perguntado se ouviu expressamente que não era para passar no scanner: Respondeu que não. Perguntado se o procedimento correto não foi adotado, muito mais pela ordem do coordenador de disciplina ou por inexperiência: Respondeu que foi muito mais pela ordem do Lindomar. Perguntado o que o Lindomar disse a ele: Respondeu que para ele o LINDOMAR não disse nada, mas mandou a agente Mislene para avisá-los sobre a chegada do freezer e que era para coloca-lo na sala do REVÉTRIO. Perguntado se sabe como funciona a rede de informações dentro do presídio: Respondeu que não sabe. Perguntado se nunca ouviu falar que o Comando Vermelho repassa informações: Respondeu que até aquele momento não, mas atualmente sim, depois de tudo o que aconteceu, todos sabem que existe essa situação de pessoas passarem informações para a inteligência. Questionado pela Magistrada se saberia se o freezer tinha alguma relação com as informações que teriam sido cedidas: Respondeu que soube que o freezer seria um bônus ao preso do Comando Vermelho pelo auxílio aos policiais da inteligência. Perguntado pela Magistrada quem estaria dando esse bônus: Respondeu que seria a inteligência da policia militar. Perguntado se quem levou o freezer foram os policiais militares: Respondeu que não, foi um moço, que hoje, sabem que é cunhado de um dos faccionados. Perguntado por qual faccionado: Respondeu que não sabe. Perguntado se sabia quem adquiriu o freezer e se ele estava com nota fiscal: Respondeu que não sabe. Perguntado se o freezer estava embalado: Respondeu que não. Perguntado se ficou na frente do corpo da guarda: Respondeu que sim. Perguntado por quanto tempo ficou lá: Respondeu que durante toda a tarde, até surgir um tempo para passarem no scanner. Perguntado se a pessoa que supostamente seria cunhado do faccionado, foi identificado: Respondeu que não. Perguntado quem deveria ter feito a identificação: Respondeu que era ele e o Bernardo. Perguntado se um dos agentes da foto era ele: Respondeu que sim. Perguntado se viu as pessoas da caminhonete: Respondeu que sim. Perguntado sobre a fisionomia da pessoa: Respondeu que era um senhor pardo, careca e meio ‘barrigudinho’. Perguntado se não era nenhuma das pessoas que estavam presentes na audiência: Respondeu que não sabe dizer. Perguntado novamente se não era nenhuma das pessoas que estavam presentes: Respondeu que o Bernardo comentou que se parecia com o sogro do acusado LUCIANO. Perguntado se só estava esse senhor na caminhonete: Respondeu que sim. Perguntada se não colheram a identificação dele: Respondeu que não. Perguntado se foi instruído do que deveria ser falado na audiência e na delegacia: Respondeu que não. (...) Retomada a palavra a defesa de REGINALDO, perguntou por quem ficou sabendo que o freezer seria um bônus para o acusado PAULO CESAR: Respondeu que pelo comentário do pessoal. Questionado quem seriam essas pessoas: Respondeu que por todo mundo. Perguntada pela Magistrada se seria os agentes: Respondeu que sim, pelos colegas de serviço, os agentes. Perguntada pela defesa de LUCIANO sobre as características da pessoa que estava dirigindo o carro, se foi de fato o que ele viu quando abriu o portão ou o que ouviu falar no corredor da audiência: Respondeu que não, foi o que ele viu no momento, tendo as mesmas características físicas. Perguntado pela defesa de REGINALDO e REVÉTRIO, se estava junto na hora que o freezer foi passado pelo scanner: Respondeu que estava no corpo da guarda. Perguntado se o REGINALDO estava presente: Respondeu que não se recorda. Perguntado viu o REGINALDO tentar passar o freezer sem passar no scanner ou pedir para não passar o objeto pelo scanner: Respondeu que não.

BERNARDO RODRIGUES DE AMORIM NETO (Agente Penitenciário)
:
(...) Perguntado pelo Promotor se estava na guarda no dia: Respondeu que sim. Perguntado o que aconteceu: Respondeu que estava na torre das 11h às 13h, quando desceu, encontrou com a Mislene no corpo da guarda e ela disse que ia chegar um freezer com o pessoal da PM e que era para entregar para direção, olhou na câmera e a caminhonete estava chegado com o freezer, então ele e o Vitor, abriram o portão e pediu para o motorista arrumar a caminhonete para não impedir as outras viaturas que chegassem. Nisso, o Lindomar estava na porta e ele foi avisá-lo que o freezer era para o diretor, Lindomar mandou descer, então a testemunha alega que chamou os amarelinhos e pediu para descer o freezer e o objeto foi depositado na guarda, momento em que a testemunha foi auxiliar os amarelinhos e o Lindomar ficou conversando com o motorista. Como teve muito movimento nesse dia, só mais tarde teriam resolvido passar o freezer pelo scanner. Dois amarelinhos foram chamados para carregar o freezer, o NILSON teve problemas em passar o objeto no scanner, então ele chamou a AVANDA e ela teria conseguido passar o objeto pelo scanner e as irregularidades foram detectadas. Perguntado por que não identificaram e revistaram o motorista: Respondeu que todos são revistados, mas como o freezer estava indo para direção e o chefe de disciplina estava bem na porta. Perguntado se a Mislene falou quem à avisou que o freezer estava chegando: Respondeu que foi o Lindomar. Perguntado se o Lindomar acompanhou todo o tempo a entrada do freezer: Respondeu que sim. Perguntado se viu o momento em que REGINALDO pediu para colocar o freezer na carceragem: Respondeu que não, única coisa que o REGINALDO falou, foi que tinham que ligar o freezer pra ver se não tinha nada dentro, que seria de rotinha ligar o freezer para ver se não tinha nada dentro. Perguntado se não revistaram por que foi um pedido da diretoria: Respondeu que sim e porque não teria ido para carceragem, teria ficado ali na guarda. Perguntado se o REVÉTRIO falou alguma coisa para eles: Respondeu que não, na chegada do freezer o REVÉTRIO não estava lá. Perguntado se viram os policiais da inteligência chegando um pouco antes: Respondeu que eles tinham ido ao período da manhã, quando ele estava na torre. Perguntado se ele chegou a vê-los conversando: Respondeu que não. Perguntado se no período da tarde viu os policiais da inteligência lá novamente: Respondeu que na hora do ocorrido já tinham vários policiais do GGCO. Perguntado se chegou a ver o acusado PAULO CESAR ser levado para sala do REVÉTRIO: Respondeu que não. Perguntado se ficou sabendo depois: Respondeu que sim. Perguntado se era comum levar presos para sala do diretor: Respondeu que não, nunca viu. Perguntado há quanto tempo trabalha na PCE: Respondeu que 2 anos e 8 meses. Perguntado se nunca ocorreu de preso ir para diretoria: Respondeu que sempre vão para disciplina, mas sempre passado pela revisoria que anota. Perguntado se alguma vez soube de policiais levarem eletrodomésticos para presos em troca de informações: Respondeu que nunca soube. Perguntado se alguma vez soube de líder do comando vermelho ser informante: Respondeu que não sabe. Perguntado se soube que o freezer era em troca de informações: Respondeu que soube só depois, pelos comentários. Perguntado se continua na PCE: Respondeu que sim. Perguntado como esta o trabalho lá: Respondeu que esta tudo normal, seguindo sempre o procedimento. Perguntado se tem comercialização de algo dentro do presídio: Respondeu que ele fica só na guarda, que quase não entra lá dentro. Perguntado se depois teve nova tentativa de enviar eletrodoméstico para o presídio: Respondeu que somente pela ASPEC. Perguntado se quando viu o Anderson, pai da KAROLINE, o reconheceu como motorista da caminhonete: Respondeu que acha que é em razão das características, inclusive comentou com a testemunha Vitor. Passada a palavra à defesa de LUCIANO, foi perguntado se conseguiria afirmar com certeza quem era o motorista do carro: Respondeu que não pode dar certeza. Passada a palavra à defesa de PAULO CESAR, foi perguntado se o procedimento correto seria a identificação do motorista: Respondeu que por ter sido comunicado que era para direção, por ter ficado no corpo da guarda e o LINDOMAR estar presente, não foi realizado a identificação. Perguntado se apesar de ter visto o rapaz no veículo quem conversou com ele foi o Lindomar e se o motorista desceu do freezer: Respondeu que sim. Perguntado se era comum a ida de presos a sala da diretoria: Respondeu que era comum ir para disciplina, mas que de toda forma sempre passa pela revisória. Perguntado se a saída do acusado PAULO CESAR estaria registrada: Respondeu que sim, deve estar. Perguntado se já conhecia os policiais: Respondeu que não. Perguntado se conhecia o acusado PAULO CESAR: Respondeu que trabalhou muito tempo em cadeia pequena e a PCE é muito grande, então é mais difícil para gravar o nome de vários presos, mas esse nome não se recorda. Perguntado se o acusado PAULO CESAR teve outros encontros na sala do diretor: Respondeu que não sabe. Perguntado de onde surgiu as informações de que o freezer seria um presente ao preso em razão das informações prestadas: Respondeu que foi da imprensa. Perguntado se era comum líder de facção ser informante: Respondeu que não sabe. Perguntado se saberia o teor da conversa que ocorreu da sala do diretor: Respondeu que não sabe. Perguntado em que local fica o parlatório: Respondeu que fica dentro do presídio. Perguntado se os advogados, bem como os policias quando vão ao parlatório, necessariamente passam pela revisoria: Respondeu que sim. Perguntado se algum desses policiais se deslocassem para lá, necessariamente passariam pela revisória: Respondeu que sim. Perguntado se os policiais conversaram com o acusado PAULO CESAR: Respondeu que não sabe. Passada a palavra para defesa de REVÉTRIO e REGINALDO, foi perguntado se ouve alguma ordem expressa do REGINALDO para não passar o freezer no scanner: Respondeu que não. Perguntado há quanto tempo estava na PCE: Respondeu 2 anos e 8 meses. Perguntado se no período da administração do REVÉTRIO e do REGINALDO ouviu falar em alguma irregularidade, facilitação de entrada de aparelhos celulares: Respondeu que não. Perguntado se saberia dizer como era a relação do comando vermelho com a direção da PCE: Respondeu que mantinham um tratamento bem rígido. Perguntado se então os acusados REVÉTRIO e REGINALDO incomodavam muitas pessoas: Respondeu que sim. Perguntado se ainda ocorre compras de objetos: Respondeu que sim, pela ASPEC. Perguntado se estava presente no momento em que o freezer foi passado no scanner: Respondeu que sim, ele, Nilson e dois presos, nesse momento o scanner não estava funcionando, por essa razão ele chamou a Avanda que entendia mais, então conseguiram passar o freezer. Perguntado se viu o REGINALDO nessa hora: Respondeu que não. Perguntado em qual momento o REGINALDO teria falado para ligar o freezer: Respondeu que bem antes de passarem o objeto pelo scanner. Retomada a palavra, a Magistrada perguntou se o motorista entrou com vidro aberto: Respondeu que sim. Perguntou se o motorista desceu do carro: Respondeu que sim e pela dificuldade para abrir o portão não teve uma visão direta do motorista, depois que ele fez a volta com o veículo, ele desceu do carro, mas nesse momento a testemunha foi chamar os amarelinhos para carregar o freezer e por isso não teve esse contato direto com o motorista. Questionado pela Magistrada se teve visão do motorista: Respondeu que sim, mas não se recordava, até vê-lo na audiência (dando a entender que seria o sogro do acusado LUCIANO). Perguntado se algo mais chamou a atenção no motorista como o andar: Respondeu que não reparou. Perguntado se quando viu o Anderson na audiência se recordou da fisionomia dele: Respondeu que sim. Perguntado se o freezer ficou lá por muito tempo: Respondeu que sim. Perguntado em que momento resolveram passar o freezer no scanner: Respondeu que aquele dia foi muito movimentado e por isso foi só quando deu uma pausa no movimento. Perguntado se foi no final da tarde: Respondeu que sim. Perguntado se foi a pedido de alguém: Respondeu que não, quando deu uma folga resolveram passar. Perguntado se foi passado várias vezes o freezer no scanner: Respondeu que em razão da dificuldade em operar o freezer chamou a Avanda e depois disso ficaram no scanner somente o Nilson e a Avanda. Perguntado se policiais vão ao parlatório falar com os presos: Respondeu que as vezes ocorrem audiências de oitivas e por isso os policiais vão até lá. Perguntado se tem sala específica para o interrogatório: Respondeu que sim, uma sala lá dentro. Perguntado se o parlatório não era a sala que os advogados falavam com os presos: Respondeu que sim, eles (policiais) na verdade iam em uma sala específica. Perguntado então se seria a sala de audiência: Respondeu que sim. Perguntado se lembrava dos três policiais que foram falar com o REVÉTRIO: Respondeu que foram três policiais em um gol prata. Perguntado se o gol prata também não tinha sido identificado: Respondeu que ele estava na torre. Perguntado se era viatura descaracterizada: Respondeu que sim, um carro normal. Perguntado se era um carro normal sem adesivo de policia: Respondeu sim. Mostrada a foto do veículo, a testemunha confirmou. Perguntado quantos policiais tinham nele: Respondeu que não lembra, pois nessa hora estava na torre. Perguntado sobre o motorista se de fato era o sogro do LUCIANO: Respondeu que assim que viu o Sr. Anderson, comentou com o Vitor que esse era o motorista. Perguntado novamente se tem certeza que aquele Sr. ANDERSON era o motorista: Respondeu que sim.

NILSON CARLOTO (Agente Penitenciário)
: (...) Perguntado pelo Promotor se estava junto com a Avanda no momento da revista: Respondeu que sim. Perguntado se antes da revista ele também estava no corpo da guarda: Respondeu que estava de serviço na guarda. Perguntado sobre os fatos: Respondeu que ficou na torre das 11h às 13h, foi almoçar e escovar os dentes, voltou ao serviço por volta de 13h40min. Ficou sabendo que tinha chegado o freezer, mas não deu importância, continuou fazendo o serviço da guarda, ao final da tarde o REGINALDO chegou nele e perguntou se já tinham revistado o freezer, respondeu que ainda não, então REGINALDO disse que seria bom passar no scanner, momento em que contatou a Avanda, que era chefe da guarda. Perguntado pela Magistrada se o REGINALDO pediu para passar o freezer no scanner: Respondeu que sim e continuou falando sobre os fatos, que chamou a Avanda e dois amarelinhos e passaram o freezer no scanner. Perguntado se antes do REGINALDO chegar até ele pedindo para passar o freezer no scanner, o subdiretor teria falado com a Mislene: Respondeu que não. Perguntado se o REGINALDO tinha pedido para a Mislene para colocar o freezer dentro da carceragem: Respondeu que não. Perguntado se sabia para quem era o freezer: Respondeu que tinha escutado um comentário, depois que o freezer já estava lá, que seria para o diretor (REVÉTRIO). Perguntado se estava presente no momento que o freezer chegou: Respondeu que não. Perguntado se era comum não revistar o veículo na entrada, não identificar: Respondeu que geralmente revistam. Perguntado se viu o momento em que o acusado PAULO CESAR foi levado a sala do REVÉTRIO: Respondeu que não. Perguntou se ficou sabendo que foi levado para sala do REVÉTRIO: Respondeu que ficou sabendo pela mídia. (...) Perguntado pelo Promotor quanto tempo a testemunha tem de serviço: Respondeu que há 9 (nove) anos. Perguntado se via com frequência os presos, lideres do comando serem levados para sala do diretor: Respondeu que não. Perguntado se já viu alguma vez: Respondeu que não. Perguntado se sabia quem era os policiais militares: Respondeu que sim. Perguntado se já teria visto esses policiais reunidos com presos: Respondeu que não. Perguntado se já viu os policiais levando objetos de presente para os presos: Respondeu que não. Perguntado se já tinha visto situações como participação na venda de celulares dentro do presídio: Respondeu que não. Perguntado se pensaram que o freezer era para uso pessoal do diretor: Respondeu que pensou que seria para ele, para usar na sala dele. (...) Passada a palavra à defesa de PAULO CESAR, foi perguntado se já teria ouvido falar no acusado PAULO CESAR, vulgo PETRÓLEO na PCE: Respondeu que sim. Perguntado se soube pela imprensa ou por informações na PCE que ele seria informante: Respondeu que esse tipo de comentário ele nunca soube. Passada a palavra à defesa de REGINALDO e REVÉTRIO, foi perguntado se o veículo que levou o freezer entrou pelo portão principal: Respondeu que sim. Perguntado se após o portão principal teria o corpo da guarda e ainda uma cerca: Respondeu que sim. Perguntado se o freezer nunca foi levado para dentro: Respondeu que sim, não foi levado. Perguntado se o freezer ficou no corpo da guarda para ser fiscalizado, onde houve uma ordem do REGINALDO para passar na revista e não entrou para dentro do presídio: Respondeu que o freezer estava na guarda e não entrou dentro do presídio. Perguntado se alguma vez ouviu falar que o REVÉTRIO e REGINALDO teriam facilitado a vida dos presos, a entrada de celulares para presos: Respondeu que não. Perguntado como era a relação de REGINALDO e REVÉTRIO com os presos, principalmente com os faccionados: Respondeu que era relação de diretor e presos. Perguntado se eles facilitavam a vida das pessoas do Comando Vermelho: Respondeu que pelo seu ponto de vista, não. Perguntado pela Magistrada, se tinha feito a revista do freezer no final da tarde: Respondeu que sim. Perguntado se era ele estava naquele dia passando os objetos pelo scanner: Respondeu que não, o scanner estava até desligado, pois não era dia de visita, então ele não estava ligado, que foi ligado para passar o freezer. Perguntado quem teria pedido para passar o freezer no scanner: Respondeu que foi o REGINALDO. Perguntado o que mais: Respondeu que a Avanda concordou e mandou iniciar o procedimento. Perguntado se não foi iniciativa da Avanda passar o freezer no scanner: Respondeu que não. Questionado novamente se a iniciativa não partiu da Avanda: Respondeu que não, o REGINALDO foi falar com ele e ele falou com a Avanda e ela informou que iriam passar o freezer no scanner sim. Perguntada se ela não ouviu do REGINALDO isso: Respondeu que sobre isso não saberia dizer. Perguntado se ele falou para ela: Respondeu que sim. Perguntado quantas vezes passaram o freezer no scanner: Respondeu que umas 4 (quatro) vezes, pois ficaram em dúvida. Perguntado quem abriu o freezer: Respondeu que foi ele. Perguntado se o REGINALDO estava lá na hora que abriram o freezer: Respondeu que chamou ele. Perguntado se já tinha aberto na hora que chamou o REGINALDO: Respondeu que sim, e quando REGINALDO viu, mandou não mexer mais e entrou para dentro, posteriormente pegaram o freezer e levaram para sala do Lindomar. Perguntado se ele (REGINALDO) falou ‘não mexe’; Respondeu que sim, não mexe e então levaram o freezer para sala do Lindomar e quando estava lá terminaram de abrir o freezer. Perguntado quem mais estava na sala do Lindomar: Respondeu que era ele, Avanda, REGINALDO, REVÉTRIO e o Lindomar. Perguntado se ficaram lá para abertura do freezer: Respondeu que sim. Perguntado se abriram tudo: Respondeu que sim, terminaram de abrir, pois a testemunha já tinha começado abrir na guarda. Perguntado se na hora que o freezer chegou ele não viu: Respondeu que não. Perguntado se ficou sabendo quem levou o freezer: Respondeu que não, por nome não, mas ficou sabendo que foi uma caminhonete. Perguntado quem autorizou a entrada: Respondeu que para ele ninguém falou nada, mas ficou sabendo por comentários que o freezer era para o REVÉTRIO. Perguntado se soube de algo quando o freezer foi deixado: Respondeu que não ficou sabendo. Perguntado se foi identificado quem levou o freezer: Respondeu que não ficou sabendo. Perguntado se sabe quem conduziu a caminhonete: Respondeu que não ficou sabendo. Perguntado se viu os policiais chegando no gol prata: Respondeu que sim. Perguntado se eles entraram e foram direto para sala do REVÉTRIO: Respondeu que não sabia dizer, pois não tinha acesso ao corredor. Perguntado se passaram por revista, eles ou o carro: Respondeu que não. Perguntado se quando entra uma pessoa ela deve ser identificada, em um caderno ou livro: Respondeu que sim. Perguntado se essa caminhonete ninguém identificou: Respondeu que não estava lá, mas acredita que não, pois se tivesse estaria registrado no sistema. Perguntado se chegou a ver a pessoa que levou a caminhonete: Respondeu que não.

AVANDA MORAES DA SILVA (Agente Penitenciária)
: Perguntada pelo Promotor sobre os fatos: Respondeu que aquele foi um dia muito movimentado na guarda, uma quinta-feira que na época era realizado os atendimentos de assistência social, então tinha um fluxo muito intenso de pessoas durante todo o expediente, que tomou conhecimento do freezer quando ele já estava nas dependências da guarda na parte externa e como ninguém foi solicitar o freezer ele ficou lá aguardando, alegou que se fosse ela a pessoa quem recebeu o objeto, teria cobrado a nota fiscal e autorização de entrada e destinação, conforme manda o protocolo, mas em razão do grande fluxo, optou por não parar os atendimentos para fazer a revistas, foi quando o freezer foi solicitado pelo Peixe (REGINALDO), se já estava liberado para ir para o raio 5, momento em que soube a destinação do eletrodoméstico e respondeu que não, pois ainda não tinham realizado a revista. Nessa hora já estavam mais tranquilos, por volta das 17:00, 17:30, foi quando pediu para o Nilson realizar o procedimento, ele teve um pouco de dificuldade, por isso chamou ela para ligar o scanner, ela ligou e começaram a verificação no objeto. Perguntada se Vitor e Bernardo eram seus subordinados: Respondeu que todos são subordinados ao líder de equipe, mas se naquele dia estivessem em dúvida em relação ao freezer, teriam que ter se reportado a ela. Perguntada em que momento viu o freezer: Respondeu que foi por volta das 15h. Perguntada se ficou sabendo que o freezer foi levado para alguém: Respondeu que sim, antes de iniciar os procedimentos da tarde, por volta de 13h30min, não se recorda ao certo, a Mislene entrou na guarda, dizendo que o Lindomar tinha dito a ela que chegaria um freezer acompanhado dos PMs e que o freezer tinha que ir diretamente para sala do REVÉTRIO. Perguntada se foi a Mislene que disse: Respondeu que sim, verbalmente, mas que desde quando entrou no sistema, preza por tudo ser documentado e que se não for possível, que seja ao menos registrado em livro, por essa razão imaginou que o freezer chegaria com a autorização. Após a informação passada pela Mislene, a testemunha foi iniciar os atendimentos da tarde e não viu a hora que portão foi aberto e receberam o freezer. Perguntada se ficou sabendo depois sobre terem feito a revista ou não: Respondeu que sim. Perguntada se foi pela reportagem: Respondeu que não, no dia mesmo, tinham dito que foi revistado só por fora, pois ele estava totalmente lacrado e o procedimento por scanner não era o procedimento, mas quando teve uma outra situação passaram um bebedor e deu certo, por isso desde então começaram a sempre passar objetos lacrados no scanner. Perguntada se durante a tarde viu os policiais militares na PCE: Respondeu que sim, viu eles circulando, mas em nenhuma das situações foi ela que atendeu, mas viu quando eles estiveram lá em dois momentos, durante o decorrer do dia e quando acharam os celulares. Perguntado se viu eles reunidos com REVÉTRIO ou na sala dele: Respondeu que não, disse que só soube da reunião quando já estava voltando da GGCO. Perguntada se alguma vez já aconteceu de policial levar objeto para preso: Respondeu que não. Perguntada se iam passar o freezer ao REVÉTRIO sem revista: Respondeu que ela não iria, pois foge do procedimento. Perguntada se o REGINALDO foi até ela: Respondeu que sim e perguntou se o freezer já estava liberado para levar ao raio 5. Perguntada o que seria estar liberado: Respondeu que seria verificar se ele já foi revistado, pois em momento nenhum ele sugeriu levar o freezer sem revistar. Perguntada se o REGINALDO tinha pedido para revistar o freezer: Respondeu que não. Perguntada se ele pediu ao Nilson realizar a revista: Respondeu que sim, o Nilson falou que o REGINALDO tinha pedido para realizarem a revista. Perguntada de onde partiu a iniciativa de revistar o freezer: Respondeu que foi ela e ela disse ao Nilson para realizar o procedimento e ele teve dificuldades e por isso pediu ajuda dela. Perguntada se o Nilson comentou que o REGINALDO havia falado que seria necessário fazer a revista: Respondeu que sim. Perguntada se os objetos estavam embalados com papel alumínio para dissimular o scanner: Respondeu que sim, papel alumínio, espuma e um material que não soube identificar. Perguntada se foi passado mais de uma vez no scanner: Respondeu que sim, pois na primeira vez não foi possível ver com clareza. Perguntada se viu o momento em que o preso foi levado à sala do REVÉTRIO: Respondeu que não. Perguntada se era comum presos irem à sala do diretor: Respondeu que não. Perguntada se já viu isso acontecer: Respondeu que em algumas situações específicas, em que ocorreu algum problema no raio, um preso agrediu outro preso, inclusive já viu casos em que o disciplina foi ouvir os fatos para dar um encaminhamento sobre a situação, mas esse caso específico do preso ser solicitado pela direção, ir para terceiros, na verdade acredita que isso só é possível em juízo. Perguntada se a ida foi sem registro: Respondeu que não sabe dizer e só soube de parte da situação na GCCO, onde perguntou para o REVÉTRIO para quem era o freezer afinal e ele falou que seria para o Petróleo, essa teria sido a conversa na GCCO e voltando para penitenciária. O Nilson falou que tinha visto o Petróleo saindo da sala do REVÉTRIO de tarde e ela então questionou se era verdade e ele confirmou e por isso foi perguntar ao líder de equipe e revisoras a respeito dessa situação e elas confirmaram que realmente ocorreu, perguntou se tinha registro e se não tivesse teria que apresentar essa informação. Perguntada se foi a partir da informação do Nilson: Respondeu que sim, ela só soube através do Nilson que avisou que tinha visto o preso sair da sala do REVÉTRIO. Perguntada se era conhecimento de todos que os acusados LUCIANO e PAULO CESAR eram integrantes do Comando Vermelho: Respondeu que sim, de altíssima periculosidade. Perguntada se já ouviu dizer que eles eram informantes da policia: Respondeu que não. Perguntada se já ouviu alguma vez que líder de facção era informante: Respondeu que não, que é inusitado, que não faz sentido. Perguntada se ouviu dizer algo em relação à comercialização dos celulares: Respondeu que sim, através da mídia. Passada a palavra à defesa de PAULO CESAR, foi perguntado se houve uma ordem expressa para não identificarem o motorista: Respondeu que não, se houve a ordem ela não tem conhecimento. (...) Perguntada se a compra de material deveria ser feito pela ASPEC: Respondeu que sim. Perguntada se era comum PMs levarem objetos para presos: Respondeu que não, casos os PMs tivessem o interesse de levar algo, teria que ser expedido uma autorização de entrada. Perguntada se ficou sabendo o que foi tratado na reunião na sala do REVÉTRIO: Respondeu que soube sobre especulações e através da mídia. Passada a palavra à defesa de REVÉTRIO e REGINALDO, foi perguntado há quanto tempo a testemunha está na PCE: Respondeu que aproximadamente 6 (seis) anos. Perguntada se alguma vez soube se REVÉTRIO ou REGINALDO facilitavam a vida dos presos, com entrada de celulares: Respondeu que não. Perguntada o que ela poderia falar acerca do sistema de informações na PCE: Respondeu que não tem conhecimento nenhum sobre isso. Retomada a palavra pela Magistrada, foi perguntada quem teria dado a ordem para o freezer entrar, para a caminhonete entrar com o freezer: Respondeu que segundo o recado que ela recebeu, teria sido o REVÉTRIO, pois o recado foi que iria chegar um freezer, acompanhado dos PMs e que iria para sala do REVÉTRIO. O Lindomar alega que quem deu essa ordem para ele dar esse recado foi o REVÉTRIO. Perguntada se foi dado a ordem para os seus liderados: Respondeu que sim, a Mislene quando chegou para dar o recado, todos da guarda estavam presentes. (...) Perguntada por que não foi identificado o motorista que estava conduzindo a caminhonete: Respondeu que isso foi a principal falha dos servidores que receberam o freezer. Perguntada se o portão principal antes do segundo portão já é considerado o presídio: Respondeu que sim. Perguntada se então deveriam ter realizado a identificação: Respondeu que sim. Perguntada se não seria necessário entrar no outro portão para ser identificada: Respondeu que não. Perguntada se alguém dispensou essa identificação: Respondeu que não, acredita que não. Perguntada se a testemunha, como líder da guarda teria dispensado a identificação: Respondeu que não. Perguntada se viu: Respondeu que não. Perguntada se viu quando o carro Gol entrou com os policiais: Respondeu que sim, viu no segundo momento, quando estavam na sala do REVÉTRIO. Perguntada se PMs não são identificados quando vão a PCE: Respondeu que devem ser identificados. Perguntada se o NILSON teria dito a ela que o REGINALDO teria dito que era passar o freezer no scanner: Respondeu que sim. Perguntada se o REGINALDO disse diretamente para ela: Respondeu que não. Perguntada quantas vezes passaram o freezer no scanner: Respondeu que 3 ou 4 vezes. Perguntada se era por que estava com dificuldade para enxergar: Respondeu que sim, até porque era um objeto que nunca tinham passado antes, na primeira vez tinham visto apenas uns ‘quadradinhos’, então virou ele e passou novamente, momento em que teve certeza que teria material ilícito dentro do freezer. Perguntada se foi o Nilson que falou passar o freezer no scanner para leva-lo ao raio 5: Respondeu que não, o Peixe (REGINALDO) foi até a guarda e perguntou se o freezer já estava ‘ok’ para ser levado ao raio 5, foi somente nesse momento que ela entendeu que o freezer não era para a sala da direção, mas sim para preso. Perguntada se não mencionou se não era para o REVÉTRIO: Respondeu que não, não questionou, apenas respondeu que não tinham passado pelo scanner e disse para então passar. Perguntou se foi a PM que levou o freezer: Respondeu que não sabia, o primeiro recado foi que o freezer iria acompanhado de PMs. Perguntada se foi: Respondeu que obviamente não, pois soube depois que quem estava levando o freezer foi um carro que pertence ao preso e que eram terceiros que não tinham nada a ver com a PM. Perguntada se então a PM nunca levou o freezer: Respondeu que literalmente não (...).

LINDOMAR HENRIQUE DA SILVA ROCHA (Chefe de Disciplina do PCE)
: Passada a palavra ao Promotor, este perguntou a testemunha o que ele poderia esclarecer sobre os fatos: Respondeu que no dia o REVÉTRIO pediu para ele avisar o pessoal da guarda que a ROTAM estaria levando o freezer, ele foi informar e encontrou a agente Mislene que estava próximo a porta e pediu para ela avisar o pessoal da guarda, a Avanda ainda não estava, pois faz faculdade então ela chegou posteriormente. Perguntado o que o REVÉTRIO falou: Respondeu que ele só tinha dito que o pessoal da ROTAM ia chegar com esse freezer no presidio, então pediu à Mislene para que avisasse o pessoal da guarda. Alega que até informou que era o pessoal da ROTAM que ia levar, até então não sabia que outra pessoa que iria levar o freezer, pois para ele seria o pessoal da ROTAM. Posteriormente, como a sua sala é próxima a saída e ouviu o portão abrindo e saiu para liberar e ver o que era, momento em que viu a Ranger preta entrando com o freezer em cima. Para ele, a pessoa que estava dirigindo o veículo seria um policial militar, a questão de procedimento seria da guarda, que é a identificação, nota fiscal, todo o procedimento de praxe. O motorista chegou, encostou a Ranger ali no espaço onde o pessoal encosta a viatura, então ele chamou dois amarelinhos para pegar o freezer e deixar próximo a guarda para depois passar no scanner e fazer o procedimento de praxe da unidade, depois continuaram a rotina normal de trabalho e como deixou o freezer na guarda, eles quem deveriam fazer o procedimento de segurança. Perguntado se o REVÉTRIO falou para quem era o freezer: Respondeu que não, não falou para quem era. Questionado pelo Promotor que a Mislene disse que o REVÉTRIO tinha passado a informação que o freezer deveria ir direto para sala dele: Respondeu que não, que o REVÉTRIO falou para ele que era para avisar a guarda que a ROTAM iria chegar com um freezer. Alega que não conhecia os policiais, um deles tinha sido a primeira vez que estava lá, os outros já tinham ido outras vezes. Os policias chegaram e como a sala dele é a primeira encaminhou o pessoal da ROTAM até a sala do diretor. Pediram que o preso PAULO CESAR fosse retirado, que por rádio solicitou ao líder de equipe que retirasse o preso do corredor e trouxesse para a sala do diretor. A testemunha se deslocou até a revisoria, aguardou e acompanhou o preso até a sala do diretor, mas apenas deixou o preso na sala e saiu. Dessa forma não teve acesso ao que discutiram na sala. Perguntado se era comum pegar o preso e levar à sala do diretor: Respondeu que não, é comum o diretor ouvir presos na unidade, porque muitos reeducandos falam de ameaças de outros reeducandos ou de um problema. Perguntado se nesse momento sabia que a conversa estava relacionada ao freezer: Respondeu que não, soube posteriormente com o desenrolar da situação. Perguntado se permaneceram na sala o REVÉTRIO, REGINALDO, os 3 (três) policiais e o preso: Respondeu que sim, exceto o REGINALDO, na hora que deixou o preso na sala, ele não estava lá. Perguntado em que momento foi deliberado que passassem o freezer no scanner: Respondeu que após a reunião, um dos PMs, não sabe o nome, acredita ser o subtenente, seria o mais ‘baixinho’, ele até questionou se teria como acelerar para mandar esse freezer lá para dentro e então a testemunha respondeu que não, somente depois de passar pelos procedimentos, em seguida ligou para o REGINALDO e perguntou o que era para fazer com o freezer. O subdiretor mandou passar no scanner, por isso avisou o pessoal que era para cumprir os procedimentos e depois mandar, enquanto isso ficou na sua sala conversando com REVÉTRIO sobre outras situações, momento em que escutou no ‘HT’ que o freezer tinha sido identificado com celulares. Em seguida, o Nilson foi até a sala da testemunha e avisou que o freezer estava recheado, dessa forma pediu para que não deixassem ninguém filmar, nem tirar fotos. Perguntado se no momento em que falou com Mislene, pediu para não revistarem o freezer: Respondeu que não, até porque todos os servidores sabem o procedimento padrão. Perguntado sobre os agentes não terem identificado o motorista: Respondeu que falhas ocorrem e pode ter ocorrido de confiarem onde não tinham que confiar, mas para ele tudo que entra tem que ser vistoriado e averiguado. Perguntado se a testemunha viu o motorista: Respondeu que sim. Perguntado se reconheceu alguma das outras testemunhas: Respondeu que reconheceu apenas as esposas dos acusados, quanto ao motorista, não conseguiu ver ao certo o rosto, pois quando desceu do carro só ficou de lado. Perguntado sobre as características do motorista: Respondeu que ele estava com calça jeans, camiseta meio escura, não dando para precisar ao certo a cor, imaginou ser policial, pois viu certo tipo de volume na cintura, como se fosse uma arma, cor parda, um pouco mais claro que a testemunha. Perguntado se viu o senhor no corredor: Respondeu que viu um senhor sentado ao lado das moças, mas seria difícil ele falar que é ele, que foi ele quem levou. Perguntado se seria o Sr. Anderson, pai das meninas: Respondeu que é difícil lembrar, quando se vê uma pessoa mais de uma vez é mais fácil identificar novamente a feição da pessoa, mas quando se vê uma vez por um curto período de tempo é difícil lembrar 100% das características da pessoa. Perguntado se já viu os presos Marreta (LUCIANO) e Petróleo (PAULO CESAR) na sala do diretor: Respondeu que o Marreta ele quase não via saindo de lá, saia mais para audiência. O Petróleo que saia mais vezes para ir à enfermaria, essas coisas. O Marreta ele viu uma ou outra vez indo à enfermaria, mas questão de movimentação ali na direção, não viu. Perguntado se já viu alguma vez eles serem direcionados a diretoria: Respondeu que ele pessoalmente não. Perguntado se já ouviu falar que esses dois presos seriam informantes da polícia: Respondeu que foi até um espanto, por saber que os dois são faccionados, fazem parte do Comando Vermelho, ser informante de polícia, para eles é um atestado de morte, até onde o Comando Vermelho age, seria atestar a própria burrice. Perguntado se a punição de informante é a morte: Respondeu que sim, é a morte até onde ele sabe, inclusive já tirou vários presos mortos de lá em razão disso. Perguntado pela defesa de LUCIANO se estão em convívio normal ou isolados: Respondeu que estão no raio 5. Perguntado se estão convivendo com os outros presos normalmente sem nenhuma restrição: Respondeu que sim, não estão isolados. Perguntado se em relação ao Anderson, caso colocasse ele e outra pessoa para fazer uma comparação, conseguiria afirmar quem era o motorista: Respondeu que é difícil dar certeza porque, estaria acusando uma pessoa sem ter certeza, então prefere dizer que não tem como dar precisão em questão de rosto. Perguntado se o motorista estava de boné: Respondeu que sim. Passada a palavra à defesa de PAULO CESAR, foi perguntado se a falta de identificação do motorista se deu por conta de uma falha do corpo da guarda ou por imposição do diretor ou do subdiretor para não identificar o motorista: Respondeu que ele na gestão anterior e na atual, em momento algum viu nenhum gestor até hoje impor nada em questão de não passar isso ou aquilo, até porque todo servidor que ali trabalha sabe da sua competência e responsabilidade, sabe que se não cumprir os procedimentos, isso acarretará algo na frente, inclusive usam a terminologia de que ‘ordem absurda não se cumpre’, quando não se cumpre o procedimento padrão a testemunha entende que alguma norma é infringida, por isso em momento algum pedirá para não fazerem a revista ou algo do tipo. Perguntado se conhecia os policiais: Respondeu que dois ele já tinha visto, mas nunca teve contato. Perguntado se sabe se os três policiais se reuniram com o Petróleo (PAULO CESAR): Respondeu que tinha sido a primeira vez que conduziu o preso até a sala do diretor. Perguntado se toda vez que o preso é movimentado é feito o registro: Respondeu que em relação a isso nem sempre é feito, porque ele esta dentro da unidade, registros é mais utilizado para saídas externas, como internamente o fluxo e a demanda é muito grande, é difícil ficar relatando preso por preso. Perguntado se tomou conhecimento do assunto discutido na reunião: Respondeu que não. Perguntado se para deslocamentos internos do presídio não existe a obrigação do registro: Respondeu que não. Perguntado se advogados e policiais precisam dar entrada na revisoria para ir às salas de audiência e parlatório: Respondeu que advogados quando vão ouvir reeducandos, dão entrada na revisoria, no livro próprio de entrada de advogados. Policiais e outras instituições que vão fazer oitiva de reeducandos na unidade, eles mandam ofício e o registro é feito no livro de relatório. Perguntado se de todo jeito consta a anotação: Respondeu que sim. Perguntado se o preço na ASPEC altera muito com o preço da rua: Respondeu que essa questão da ASPEC não entra pra ele, pois não mexe com essa questão. Retomada a palavra pela Magistrada, foi perguntado se a testemunha conversou com o motorista da caminhonete: Respondeu que não, como ele disse anteriormente... foi interrompido pela Magistrada que o questionou que o Bernardo disse que foi ele quem chamou os amarelinhos enquanto a testemunha estava conversando com o motorista: Respondeu que ele estava próximo a caminhonete, então ele falou para o motorista aguardar e pediu para chamar dois amarelinhos. Perguntado se no momento em que o motorista desceu do veículo e subiu na carroceria para empurrar o freezer, a testemunha estava lá em pé ao lado: Respondeu que sim. Perguntado se foi onde a testemunha teve completa visão: Respondeu que sim. Perguntado se mesmo assim não consegue identificar a pessoa: Respondeu que estaria sendo leviano em dizer que reconheceu o rosto 100%. (...) Perguntado se foi falar com o motorista: Respondeu que falar, conversar, não. Perguntado se falou com ele ao lado da caminhonete: Respondeu que falar foi aquilo que já tinha dito, ele foi descarregar no chão e a testemunha pediu para ele aguardar, pois ele ia pedir para chamarem os amarelinhos. Perguntado se quando falou com ele para deixar o freezer, pois ia chamar os amarelinhos, não perguntou ao motorista quem ele era: Respondeu que não. Perguntado se o motorista estava em pé ao lado da caminhonete: Respondeu que o motorista desceu e subiu na carroceria da caminhonete, pois ele quem empurrou o freezer para os amarelinhos pegarem. Perguntado se a polícia tinha o hábito de mandar entregar coisas na unidade prisional: Respondeu que ele presenciou somente essa. Perguntado se essa foi a única vez: Respondeu que presenciou somente essa, mas não pode dizer que sim ou que não. Perguntado se pela sua função (chefe de disciplina) certamente tinha bastante proximidade com os diretores: Respondeu que sim, mas nem todos ficam a par de tudo o que ocorre na Penitenciaria Central. Posteriormente foi questionado pela Magistrada se não era verdade que ele disse que todos que iam procurar pelo diretor passavam pela sala da testemunha: Respondeu que todas as autoridades, advogados. Rebatido pela Magistrada que frisou que não, pois a testemunha havia dito que todos os que passavam por lá iriam na sua sala, sem discriminar autoridades: Respondeu que sim, geralmente passam, pois sua sala é a primeira, então passam por lá perguntando pelo diretor. Perguntado se o rapaz que foi levar o freezer estava fardado: Respondeu que não. Perguntado se os outros policiais estavam fardados: Respondeu que também não. Perguntado se estavam em viatura caracterizada: Respondeu que não. Perguntado se estavam todos a paisana e ninguém estava de viatura caracterizada: Respondeu que sim. Perguntado se o rapaz que foi levar o freezer nem se identificou como policial: Respondeu que não, para testemunha não. (...) Questionado pela Magistrada se os agentes Vitor e Bernardo estariam mentindo no momento em que relataram que a testemunha conversou com o motorista: Respondeu que não diria que mentiram, pois a testemunha falou com o motorista, mas não conversou, pois só falou para ele deixar o freezer como estava, pois os amarelinhos iam levar ao local, isso não quer dizer que tenham conversado. Perguntado se conhecia o motorista: Respondeu que não. Perguntado quem comprou o freezer: Respondeu que é difícil afirmar quem comprou o freezer. Questionado se foi ele quem franqueou a entrada: Respondeu que não franqueou a entrada. Questionado pela Magistrada que ele franqueou sim, pois autorizou a entrada e chamou os amarelinhos, então franqueou a entrada: Respondeu que apenas comunicou o corpo da guarda e acompanhou o recebimento do freezer, quem autorizou foi o ex-diretor REVÉTRIO. Perguntado se o REVÉTRIO disse quem levaria o material: Respondeu que ele disse que seria o pessoal da ROTAM. Perguntado se a caminhonete era da ROTAM: Respondeu que não sabe afirmar de quem seria a caminhonete. Perguntado se depois ficou sabendo de quem era: Respondeu que sim. Perguntado de quem: Respondeu que soube que era do Marreta (LUCIANO) que emprestou para o PAULO CESAR. Questionado sobre a PCE ser uma unidade tão segura e acontecer um erro tão primário: Respondeu que não foi a primeira vez. (...) Perguntado se passar objetos no scanner não era um procedimento padrão e passou a ser após a agente Avanda ter tido a ideia em um outro caso: Respondeu que a revista seria utilizar os equipamentos disponíveis. Questionada pela Magistrada que a Avanda disse que passar pelo scanner não era um procedimento padrão: Respondeu que essa questão da guarda não é possível monitorar 100% do dia, pois ele precisa estar lá dentro vendo as questões dos reeducandos, questões de briga, mudança de raio, pedidos de advogados, alega que fica metade do dia dentro da sua sala, mexendo nas solicitações dos advogados, então em alguns momentos ele vai na frente, lá dentro, na revisoria, no fundo, então circula na unidade, não sendo possível ficar em um ponto fixo o dia inteiro. Perguntado se havia a ordem que tudo deveria ser passado pelo scanner: Respondeu que sim, todos são cientes disso. Perguntado há quanto tempo tinha o scanner na PCE: Respondeu que entre novembro e janeiro, não tinha muito tempo que o scanner estava na unidade. Perguntado se conhecia o Sr. Anderson que foi mostrada a foto: Respondeu que não. Perguntado se a conversa do freezer só surgiu no dia dos fatos: Respondeu que para ele sim, só naquele momento. Perguntado quem passou para os militares as medidas do freezer: Respondeu que posteriormente soube das conversas do REVÉTRIO e o subtenente. Relatou que um dia o REVÉTRIO perguntou para ele, não sabendo quanto tempo antes ao certo e como ele já tinha enviado ao Dr. Geraldo Fidelis, sobre a comunicação de entrada do freezer no corredor A, falou as especificações do freezer, para o REVÉTRIO, não para o pessoal da ROTAM. Perguntado quem passou para o pessoal da ROTAM: Respondeu que soube como todos, que foi o REVÉTRIO. Perguntado se REVÉTRIO teria comentado para que precisaria das especificações do freezer: Respondeu que o REVÉTRIO só perguntou qual tipo de freezer estava entrando e ele respondeu que seria freezer pequeno, que o pessoal da ASPEC vende. Perguntado se ele teria conversado com o Eudes (tesoureiro da ASPEC): Respondeu que sim, que o EUDES ligou para ele e perguntou de quem era o freezer que estava ali e ele respondeu que não sabia de quem era. O Eudes então perguntou se não era da ASPEC, a testemunha respondeu que não entrou pela ASPEC. Perguntado se o EUDES perguntou sobre a nota: Respondeu que não, para ele não. Perguntado se o EUDES perguntou quem tinha enviado: Respondeu não. Perguntado qual seria a proximidade da testemunha com os policiais militares: Respondeu que nenhuma. Perguntado sobre os dois policias, se ele já tinha visto: Respondeu que sim, um barbudo com tatuagem no pescoço, não lembra o nome e o subtenente, o ‘baixinho’. (...) Questionado que o Sr. Bernardo reconheceu o motorista como sendo o Sr. Anderson: Respondeu que o Bernardo foi quem abriu o portão, então ele viu de frente o motorista, alegou que não teria porque esconder se era o Sr. Anderson ou não, só não poderia dar precisão de 100% que tenha sido ele. Questionado que o Vitor informou em depoimento que não pegou identificação, pois a testemunha teria autorizado e inclusive estava no ato da entrada do freezer, pois a informação seria que o refrigerador iria direto para sala do diretor da unidade: Respondeu que em momento algum falou para não identificar ou não fazer revista, apenas falou para Mislene, que não teve contato com o Vitor e Bernardo. Perguntado se mandou revistar e anotar o nome do motorista: Respondeu que não.

EUDES RODRIGO GONÇALVES
: (...) Passada a palavra ao Promotor, foi perguntado o que a testemunha sabe sobre os fatos: Respondeu que no dia do fato estava indo embora e viu o freezer lá, como não tinha sido ele quem comprou o freezer, perguntou ao corpo da guarda quem tinha comprado e levado, mas não souberam responder e falaram para ele perguntar ao disciplina, pois talvez ele saberia, então se dirigiu então à sala do disciplina, mas o mesmo não se encontrava na sala, por isso, ligou para o disciplina e perguntou sobre o freezer. O chefe de disciplina disse que também não estava sabendo e mandou perguntar ao REVÉTRIO. Afirmou que teria ligado para o diretor e ele estava em reunião, por isso foi embora. Quando chegou em casa, o pessoal começou a mandar nos grupos do whatsaap que o freezer tinha celulares. Perguntado o motivo do freezer ter se tornado uma presença estranha para testemunha: Respondeu que seria porque a testemunha é responsável pela compra desses materiais. Perguntado se a entrada desses materiais é somente pela ASPEC: Respondeu que não seria somente, mas a grande maioria. Perguntado se a entrada desses materiais se davam pela ASPEC: Respondeu que é comum pela ASPEC, mas acontecia de entrar sem, no caso da igreja que entrava com caixa de som, tinha as exceções, mas a regra era a ASPEC. Perguntado se antes de sair na mídia, ficou sabendo se o freezer era para ser entregue para alguma pessoa: Respondeu que não. Perguntado se quando questionou o que o freezer estava fazendo ali alguém falou algo: Respondeu que não, só mandaram perguntar ao disciplina, foi quando chegou em casa que começou a receber as mensagens. Perguntado se na conversa com o Lindomar, o mesmo falou que REVÉTRIO sabia: Respondeu que o LINDOMAR falou para ver se o REVÉTRIO sabia. Perguntado se ele não afirmou: Respondeu que não, não afirmou. Perguntado se a testemunha falou com o REVÉTRIO: Respondeu que sim, mas ele avisou que estava em uma reunião e depois retornava, porém antes dele retornar, já chegaram as mensagens, inclusive ele mesmo mandou mensagem. Perguntado se sabe quem fez o ‘recheio’: Respondeu que não. Perguntado se sabia quem levou: Respondeu que somente pela mídia. Passada a palavra à defesa de PAULO CESAR, foi perguntado se ele sabia se o acusado já tinha freezer no seu cubículo na época: Respondeu que o freezer dele foi autorizado porque os demais presos também tinham, porém um freezer diferenciado, pois era um espaço menor, então teria que ser 1 por cela, se estava indo freezer pra ele é porque provavelmente na cela dele não tinha freezer, se tivesse mais de 1 freezer, esse seria retirado. Perguntado se soube que disseram que em razão de já ter um freezer na cela dele, teriam que tirar o freezer dele no outro dia cedo: Respondeu que não sabe se ele tinha. Perguntado se na data do fato era obrigatório que todo e qualquer equipamento passasse pela ASPEC: Respondeu que não era obrigatório, era comum.

FAUSTO JOSÉ DA SILVA (Delegado de Policia)
: (...) Passada a palavra ao advogado de defesa de REVÉTRIO e REGINALDO, foi perguntado se a testemunha foi Secretário de Segurança Pública: Respondeu que foi Secretário de Justiça. Perguntado se no cargo participava de Operações na Penitenciária, tendo contato com o REVÉTRIO, o que poderia dizer sobre o contato que tinha com o acusado e se ouviu ou presenciou algo relacionado ao caso: Respondeu que foi Secretário de Justiça, de outubro de 2017 até 31 de dezembro de 2018, alegou que a respeito dos fatos não tem conhecimento, não acompanhou e não procurou os colegas para levantar informações, preferiu se manter afastado de tudo. Com relação aos profissionais do sistema penitenciário, quando ele entrou na Secretaria, o REVÉTRIO era diretor da cadeia de Cáceres/MT, chegou a conhecê-lo em um evento de entrega de viatura, nesse evento conversou com o subsecretário, representantes do Poder Judiciário, Ministério Público local, Polícia e teve muitos elogios sobre o REVÉTRIO nessa visita à Cáceres/MT, todos ressaltaram a importância do trabalho que ele estava fazendo ali. Posteriormente, tiveram um problema na cadeia CDP de Tangará da Serra/MT, por motivos de perfil e questões pessoais do REVÉTRIO que queria sair da cidade, a Secretaria Adjunta de Administração Carcerária resolveu lotá-lo em Tangará da Serra/MT. A Polícia, o Poder Judiciário e o Ministério Público manifestaram a discordância da saída dele de Cáceres/MT. Estavam tendo problemas nas unidades, questões de ordem administrativas e pode se dizer que ele resolveu grande parte dos problemas, em pouco mais de um mês ele já tinha instalado canil na unidade, já tinha feito reforma, pintado a unidade toda e a ordem havia sido reestabelecida na unidade. Nesse período começou a ter alguns problemas na PCE e por uma sugestão da Secretária Adjunta de Administração da Penitenciária, resolveram lotá-lo na PCE. Fizeram uma força tarefa e deram apoio ao REVÉTRIO, então ele começou a fazer as ações de ordem na unidade, inclusive se recordou que em determinado dia estava na unidade para fazer a assinatura das questões normativas relacionadas ao canil, em pouco mais de 10 minutos que a testemunha tinha chegado, começou um motim em um dos raios da PCE e o REVÉTRIO foi com um pouco mais de 10 agentes, uns 15 agentes, em um motim que tinha cerca de quatrocentos presos, a testemunha acompanhou até certo ponto, até onde achou que seria seguro e viu a coragem dele e dos companheiros que conseguiram trancar um raio todo, em seguida o raio da frente também se amotinou e eles ficaram em uma situação entre os dois raios, mas após uns 40 minutos eles conseguiram fazer a tranca de todos e até o final da rebelião ficou constatado que um preso havia vindo à óbito. Chamaram os órgãos de segurança, o processo seguiu normalmente e nisso continuaram as ações dele, reformou raio, fez transferência de lideranças para outras unidades para poder acalmar, foi uma época que teve muitos ataques na cidade, ataques a servidores, o próprio REVÉTRIO foi vítima dos ataques. Na época ele estava ficando hospedado no Sindicato dos Agentes Penitenciários e determinada noite passou um veículo gol e cravejou a parede do sindicato de balas, desde que o acusado assumiu a PCE não teve um único dia que não havia cobranças para tirar ele de lá, principalmente dos familiares, amigos e parentes dos reeducandos, setores dos Direitos Humanos, mas eles avaliavam na época, em conjunto com os órgãos do sistema penitenciário, com a presença do Ministério Público que é muito forte, presença do Judiciário através da Corregedoria, Juízes da Vara de Execução, é um conjunto de pessoas ali, fazendo a gerencia, obviamente que as decisões de gestão são tomadas pela Secretaria, sempre com muita conversa, mas o que pode dizer é que esse período que esteve trabalhando juntamente com REVÉTRIO na Secretaria, viu nele um excelente profissional, não percebeu nada que desabonasse a conduta dele. Perguntado se ele incomodava os criminosos do Comando Vermelho: Respondeu que sim, era comum a cada 10, 15 dias fazerem a revista nos raios e a cada revista era dezenas de celulares que eram localizados, isso deve até ser documentado através da unidade e inteligência. Perguntado se nesse período chegou alguma informação de ameaça de morte ao acusado REVÉTRIO: Respondeu que sim, teve varias informações que chegavam através das agências de inteligência, até mesmo a familiares dele. Circulou em um grupo, não se recorda qual equipe de inteligência que passou essa informação, mas em um grupo de pessoas ligadas ao Crime Organizado, tinham fotos dos filhos dele, endereço da família dele em Brasília, várias informações nesse sentido. Perguntado se com relação a alguma facção que pretendia derrubar a diretoria, chegou alguma informação nesse sentido: Respondeu que a PCE é umas das principais lideranças do Comando Vermelho, isso já é de conhecimento praticamente público, é feito o isolamento das facções em unidades separadas, o sistema de segurança tenta não misturar. Também não é desconhecido que onde tem a facção, a massa carcerária é comandada, é influenciada pela facção, então tem certeza que esse tipo de acontecimento de ameaças contra ele advinham da facção Comando Vermelho. Perguntado se tentaram tirar o diretor: Respondeu que o que se recorda é que, na época, eles faziam movimentos na porta da Secretaria, na porta do fórum, na Vara de Execuções, no Ministério Público e considera que a insatisfação era em razão dos corte de regalias, ordem e disciplina na unidade. Perguntado se na época que estava lá já tinha o scanner: Respondeu que esse scanner chegou no final da época que ele estava lá, em fase de teste, era usado esporadicamente para situações específicas. Para utilizar o scanner tem que ter um treinamento especifico, pois trabalha com radioatividade, então a pessoa que trabalha com o aparelho precisaria ter um conhecimento profundo para não colocar em risco as pessoas, para não serem expostas, então na época o scanner já havia sido entregue na unidade, estava na fase de teste e treinamento do pessoal, não sabe como isso avançou depois. Perguntado se é possível embalar produtos de forma que possa burlar o scanner: Respondeu que não tem conhecimento dessa expertise para uma afirmação. Perguntado se participou alguma vez da operação da máquina: Respondeu que sim, com o pessoal da própria empresa demostrando a tela, não era uma questão de apitar que tem um celular lá dentro, relata que é uma questão visual do operador que tem que saber identificar o corpo estranho dentro da imagem. Perguntado se houve testes para identificar tentativas de burlar o sistema: Respondeu que não presenciou se ocorreram testes desse tipo. Passada a palavra à defesa de PAULO CESAR, perguntou se o scanner do caso seria o corporal por pessoa: Respondeu que sim. Passada a palavra ao Ministério Público, foi perguntado se sabe qual foi o scanner utilizado no dia do freezer: Respondeu que não sabe, mas imagina que foi o scanner de pessoas, pois imagina que o freezer não cabe no scanner que passa as marmitas. Perguntado se esse scanner seria aquele manual: Respondeu que não, seria igual aqueles de aeroporto, que a pessoa entra lá dentro e ele fica girando, fazendo o 360° na pessoa e verifica se ela tem um corpo estranho. Perguntado se não sabe se foi esse ou o outro: Respondeu que não, imagina que tenha sido o outro pelo tamanho do freezer. Foi mostrada a foto do scanner para testemunha verificar se era o Body Scan: Respondeu que sim, seria esse aparelho ou um ao menos parecido. Perguntado quando tempo ficou como Secretário: Respondeu que 1 (um) ano e 3 (três) meses aproximadamente. Perguntado se nesse período ficou sabendo que a polícia desenvolvia esse tipo de atividade para inteligência, com esse método de inserir celulares no presídio: Respondeu que não, que nunca trabalhou dentro da área de inteligência, esse tipo de investigação geralmente é feita pelas agências da Polícia Militar e Federal, mas não tem conhecimento aprofundado sobre o método que as polícias utilizam. Perguntado se o REVÉTRIO alguma vez comunicou a testemunha a respeito do trabalho que vinha sendo desenvolvido pela PM, que o REVÉTRIO estaria conversando com o preso, que o PAULO CESAR, vulgo Petróleo, seria um informante que estaria passando informação: Respondeu que não se recorda exatamente, mas que o acusado já comentou com ele, desde Cáceres/MT, que já fez um trabalho em parceria com a Polícia, quando ele tinha alguma informação dentro da unidade de algum crime que pudesse auxiliar a investigação, ele passava, ajudou a fazer trabalhos na fronteira, tendo sempre esse perfil de tentar fazer essa integração com os demais Órgãos de segurança. Perguntado sobre esse método de investigação, forma de inserir objetos, nunca foi consultado: Respondeu que não tem conhecimento, não se recorda exatamente, se lembra que ele falou alguma coisa, que teria uma informação que estaria trabalhando juntamente com a Polícia Militar, mas não se recorda exatamente os detalhes. Perguntado se tomou conhecimento sobre a reunião entre os Policiais e o REVÉTRIO: Respondeu que já não era Secretário nessa época, tomou conhecimento através de algumas poucas matérias que viu na imprensa. Perguntado se era comum levar presos para sala do diretor do presídio: Respondeu que não tem nenhum conhecimento de algum fato relacionado a isso. Tem conhecimento que ele tinha um estreitamento com Polícias até na questão de cursos, quando tinha algum curso dentro da unidade, ele abria vagas para Polícia Militar e outras instituições. Da mesma forma, quando tinha cursos em outras instituições ele encaminhava profissionais. Perguntado se conhecia os acusados PAULO CESAR e LUCIANO: Respondeu que sim pelo vulgo. Perguntou se sabia que eles eram tidos como chefes do Comando Vermelho: Respondeu que sim, que para os Órgãos de Segurança Pública eles são liderança do Comando Vermelho. Perguntado se são tratados como tal: Respondeu que sim, até na PCE, são vários raios, mas especificamente sobre o raio 5. Explicou que o raio 5 possuiu a ala A e B, que uma dessas alas, são cubículos pequenos, que cabem até dois presos, nessa ala que ficaria os presos mais perigosos. Que antes dele ser secretário, essa ala, onde ficariam os presos perigosos, estava praticamente sem presos, por causa de uma reforma que não acontecia. Após ele assumir o cargo, houve uma grande remoção de presos para o interior, então houve uma reforma no raio 5 e, quando os presos de grande periculosidade começaram a retornar para Cuiabá, foram colocados nesse raio. Acredita que os acusados LUCIANO e PAULO CESAR estavam em uma dessas alas. Perguntado se era mais fácil o monitoramento dos acusados em razão da proximidade: Respondeu que era em razão do menor número de presos. Retomada a palavra pela Magistrada, foi perguntado se naquela época, apesar de não ser mais o Secretário, era franquiada a entrada de eletrônicos de modo geral, trazidos pelos familiares dos detentos, advogados a pedido deles, desde que no tamanho permitido ou precisava de uma intervenção maior: Respondeu que existiam alguns motivo que ensejavam a autorização da entrada de alguns objetos, como geladeira, em razão da temperatura da água que saia na torneira (muito quente) (...) Que essa era uma questão antiga, que já havia muitos destes objetos dentro da unidade, que na época que o REVÉTRIO esteve lá, foram feitas ações para tentar diminuir, mas não daria para avançar tanto, porque foi avaliado que não seria o momento propício para uma intervenção mais dura, em razão da falta de recursos. Perguntado se precisava de uma intervenção da Polícia Militar para entrada de um freezer: Respondeu que não. Perguntado se bastasse que alguém comprasse e levasse nas medidas corretas: Respondeu que sim. Perguntado se não precisava de nenhuma intervenção: Respondeu que não, inclusive em outras unidades, foram pegos os freezers levados por familiares de presos, também recheados com celulares. Perguntado se nesse caso especificamente, teve conhecimento via imprensa ou de alguma outra forma: Respondeu que foi através da imprensa. Perguntado se tinha conhecimento de alguma operação que estivesse em andamento, sem qualquer divulgação que envolvesse a diretoria da PCE, os Policiais Militares e os acusados PAULO CESAR e LUCIANO: Respondeu que não tem conhecimento. Perguntado se essas parcerias de inteligência entre os órgãos de investigações seriam comum: Respondeu que sim, a troca de informações. Perguntado se essa questão de inserção, teria um responsável superior ou fica distrito tão somente a aquele grupo de investigação, se teria que ser formalizada: Respondeu que pensa que teria que ser algo formalizado.

Finalizada a oitiva das testemunhas, foram ouvidos os acusados, conforme abaixo descrito.

INTERROGATÓRIO DO RÉU PAULO CESAR DOS SANTOS, vulgo Petróleo
:
Perguntado pela Magistrada se são verdadeiros os fatos narrados na inicial:

Respondeu que alguns sim e outros não. Perguntado se integra o Comando Vermelho: Respondeu que não, a Polícia fala, mas que nunca fez parte de Organização. Perguntado se era um dos líderes do Comando Vermelho: Respondeu que não. Perguntado se conhece o Comando Vermelho: Respondeu que conhece, pois convive no meio dos caras, divide cadeia junto com os demais, mas nunca fez parte. Perguntado se conhecia algum dos líderes: Respondeu que sim, pois todo mundo ia falar, estava no sistema junto com eles. Perguntado quem era eles: Respondeu que são vários e conhece pelo apelido. Perguntado se o Marreta era um deles: Respondeu que pelo o que ele sabe não. Perguntado quem mais estaria com ele e quem é do comando: Respondeu que agora está isolado. Perguntado se o Sandro Louco estava lá: Respondeu que sim, em outra ala. Perguntado se o Sandro Louco é um dos líderes: Respondeu que ouve falar. Perguntado se o acusado era: Respondeu que não. Perguntado se introduziu, na data de 06.06.2019, na unidade prisional 86 (oitenta e seis) celulares, cabos USB, fones de ouvido, dentre outros, através de um freezer: Respondeu que teve um menino que ele conheceu em 2007, dentro do sistema penitenciário. Nesse momento foi interrompido pela Magistrada, que questionou como era chamado o mencionado menino: Respondeu que se chamava João, que conheceu no sistema, que quando ele foi transferido para Água Boa/MT e nessa transferência ganhou a liberdade, foi para rua e encontrou esse João em um posto de gasolina e trocaram contato. Que ele foi preso novamente em Sorriso/MT em uma Operação que o acusou de tentativa de homicídio contra o acusado REVÉTRIO, então veio novamente para o Pascoal, já na unidade, fez contato com o João e o mesmo disse que tinha um conhecido, o qual o acusado alegou não conhecer, que conseguiria levar um telefone para ele, ainda afirmou que o tal de João perguntou se ele tinha como vender lá dentro do sistema. O acusado respondeu que se chegasse na mão dele conseguiria vender e ainda pediu para o João uma máquina de cortar cabelo e algumas roupas pessoais, como bermuda, toalha e chinelo. Perguntado quando foi essa conversa: Respondeu que foi bem antes da entrada do freezer e quando chegou no dia de ir o João informou que não tinha um meio de transporte e perguntou se o acusado não conseguiria e por isso pediu ao amigo de cela, o acusado LUCIANO a caminhonete emprestada. O João avisou que era para ele ficar no jeito, pois alguém ia tirar ele para passar os objetos para ele, então ele ficou aguardando. Quando foi um dia, ele não se lembra direito a data, tiraram ele e ele foi para a conversa que ocorreu na sala do REVÉTRIO. Que ele não sabia que tinha os Policiais, nem os conhecia, alega que nunca viu os Policiais. Questionado pela Magistrada quando conheceu o João, se teria sido em Água Boa, quando ele fez esse o pedido ao João e como: Respondeu que ele conheceu o João em 2007, quando estava preso, que fez o pedido quando estava preso e utilizou um celular para falar com ele. Que o João havia dito que quando ele precisasse de celular ele faria chegar até o acusado, aproveitou a oportunidade para pedir umas roupas e objetos pessoais e disse que venderia os celulares para o João. Que no dia o João falou que teria como mandar os celulares, mas que ele estava sem veículo, então ele pediu a caminhonete para o MARRETA, o MARRETA emprestou e o João foi lá pegou a caminhonete e falou que as coisas iriam chegar na sua mão. Perguntado pela Magistrada para quem o João teria entregado os celulares: Respondeu que não sabia. Perguntado o que o João falou para ele no celular: Respondeu que eles combinaram que o João ia entregar os celulares, que ele não sabia a forma que os celulares seriam encaminhados ao presidio e que na cela dele já tinha freezer então não teria como colocar outro, só foi saber que foi dentro do freezer quando saiu na mídia. Alega que não sabia por quem iria e nem o modo como chegaria (por freezer). Questionado sobre a reunião: Respondeu que quando chegou na sala viu os três rapazes, que ele não sabia que eram policiais, pensou que seria alguém da penitenciária, que pertencia ao sistema, chegou na sala e ficaram conversando. Que o REVÉTRIO queria saber como estava o sistema, a respeito de rebelião e ele falou que o sistema estava tranquilo, que ele não estava sabendo de nada. Em seguida o REGINALDO informou que o freezer ia entrar. Perguntado se do nada o REGINALDO falou para o acusado que entraria o freezer para ele: Respondeu que sim, que o REGINALDO falou que o freezer iria entrar e que as coisas dele estavam lá e ia entrar também, que era uma sacola que tinha máquina de cabelo e roupas pessoais. Perguntado quem teria dado a sacola: Respondeu que estava na mesa, mas eles ainda não tinham entregado, retornaram o acusado para cela novamente e avisaram que as coisas dele chegariam nele até a hora da tranca. Depois da tranca, um agente entregou só a sacola com a máquina de cortar cabelo e roupas. Passado uma duas horas, disse que já estava na mídia que tinha rodado o freezer com os celulares. Perguntado se o acusado pagou o João para fazer isso: Respondeu que não, que o João pediu para o acusado vender e ele respondeu que conseguiria vender, pois os celulares dentro presidio custa R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), só o aparelho limpo. Assim o acusado venderia o aparelho com o acessório e repassaria apenas o valor do aparelho ao João, mas não sabia a quantidade de celulares. Perguntado se ele mandaria o dinheiro para o João: Respondeu que avisou ele que não teria como pagar, mas que se chegasse na mão dele ele iria vendendo e pagando conforme fosse recebendo o dinheiro e o João teria concordado. Que no caso o acusado teria o lucro apenas do carregador e do fone de ouvido. Perguntado se o REVÉTRIO, REGINALDO e os PMs sabiam que o freezer ia entrar cheio de celulares: Respondeu que não sabe dizer. Perguntado como não saberia se anteriormente ele já tinha afirmado que o REGINALDO teria avisado que os celulares seriam levados a ele: Respondeu que o REGINALDO sim, mas os outros não tinham falado nada. Perguntado se o REVÉTRIO não estava junto: Respondeu que ele estava na sala. Perguntado se o REVÉTRIO ouviu o REGINALDO falar: Respondeu que o REGINALDO estava na sala. Perguntado quanto tempo demorou a reunião: Respondeu que não sabe dizer. Perguntado o que foi tratado nessa reunião: Respondeu que primeiro o REVÉTRIO fez varias perguntas em relação ao sistema, se o acusado estava sabendo de rebelião, essas coisas, respondeu que não estava sabendo de nada, que o REVÉTRIO pegou a sacola colocou na mesa e falou que tinha umas coisas dele para entrar, somente uma sacola com roupas, máquina de cabelo e um chinelo preto que o REVÉTRIO falou que não ia entrar. Depois o REGINALDO falou para ele que o freezer ia entrar no final da tarde e estava com os celulares. Perguntado se o REGINALDO bondosamente avisou que os celulares iam entrar: Respondeu que sim. Perguntado quem mandou o freezer: Respondeu que foi o João. Perguntado se era o João da esquina ou do mercado: Respondeu que foi um rapaz que o acusado conheceu em 2007 e pegou a caminhonete para estar levando as coisas lá. Perguntado se o João bondosamente encheu de celular, sem ganhar nada e o REGINALDO, que era o Subdiretor da unidade, deu as boas novas, vai entrar um freezer rechegado para você: Respondeu que só sabe que o João ia mandar os celulares e ficaria os carregadores e fone para o acusado. Magistrada então reforçou que não estava interessada no João, estaria interessada em saber o que foi falado na sala: Respondeu que o que foi dito foi isso, fizeram varias perguntas a respeito de rebelião, apenas perguntas do sistema. Questionado que ele foi tido como informante, perguntou se ele realmente faz isso e se o freezer era um bônus para o acusado: Respondeu que não era verdade e que foi o João quem comprou o freezer. Perguntado se era fácil entrar celulares no presídio: Respondeu que não. Perguntado se o João ainda corria o risco de perder o dinheiro dos celulares: Respondeu que sim. Perguntado se sabia dizer se os celulares eram roubados ou furtados: Respondeu que não sabia. Perguntado se o LUCIANO estavam na mesma cela dele: Respondeu que sim. Perguntado se o Marreta (LUCIANO) teria emprestado a caminhonete de graça: Respondeu que sim. Perguntado se ele não ia cobrar nada: Respondeu que não. Perguntado onde estava a caminhonete: Respondeu que estava com o menino, o João, que quando aconteceu esse fato eles entraram na cela e levaram os celulares, de lá pra cá não teve mais contato. Perguntado quem estava na sala no diretor quando o acusado chegou para reunião: Respondeu que tinha os três policias que estavam, que ele não sabia que eles eram policiais, REVÉTRIO de frente e REGINALDO do lado. Questionado pela Magistrada que no próprio depoimento do acusado ele relatou que os policiais disseram que teriam ido até lá, a mando do João para promover a entrada dos aparelhos: Respondeu que sim, o João falou pare ele ia chegar na mão dele os aparelhos. Questionado novamente pela Magistrada que no depoimento do acusado, ele disse que os policiais teriam dito a ele, que foram ali a mando do João, para te dizer como proceder em relação aos celulares: Respondeu que inclusive na filmagem tem apenas 1 (um) deles falando com o acusado, foi o que levou a sacola, colocou na mesa e avisou que as coisas dele estariam ali. Foi questionado novamente pela Magistrada, corrigindo-o que não foi isso que ele havia dito no depoimento e sim que os três homens tinham falado que estavam lá a mando do João para promover a entrada dos aparelhos, perguntado se disseram isso ou não: Respondeu que sim. Perguntado sobre o trecho do depoimento em que relatou que os policiais tinham orientado o acusado: Respondeu que sim. Perguntado o que tinha no material, por que teriam que orientar o acusado: Respondeu que é porque na cela dele já tinha um freezer e não poderia ficar dois. Perguntado o que o REGINALDO teria dito a ele: Respondeu que ele questionou como ele iria fazer para tirar o freezer, então eles teriam dito que o freezer entraria na hora da tranca e tirariam na manhã do outro dia. Perguntado se então teria a noite toda para esvaziar o freezer e fecha-lo novamente: Respondeu que sim. Perguntado como o acusado fecharia o freezer: Respondeu que teria uma cola no meio dos celulares, ele teria que quebrar, colar e devolver o freezer fechado. Perguntado se o REGINALDO falou que era para ele fechar pois no outro dia cedo teria que devolver o freezer: Respondeu que sim. Perguntado se era por que não poderia ficar dois freezers na cela: Respondeu que sim. Perguntado se durante toda reunião o REGINALDO, REVÉTRIO e os policiais militares estavam presentes: Respondeu que em alguns momentos sim. Questionado se permaneceram todo tempo: Respondeu que não. Perguntado quem saiu da sala: Respondeu que uma hora o REGINALDO saiu, outra hora o REVÉTRIO saiu, depois voltava. Perguntado sobre o que mais conversaram na sala: Respondeu que foi sobre isso aí. Questionado que na delegacia o acusado relatou que a conversa inteira foi elaborando a forma de entrar esses celulares sem chamar atenção, sem gerar desconfiança: Respondeu que os outros acusados explicaram para ele como teria que fazer, que ele teria que tirar o celular e depois devolver o freezer fechado, que na porta teria uma cola para ele fechar o freezer. Perguntado qual o valor do celular que ficou combinado com o João: Respondeu que o preço do celular é tabelado, no máximo R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) não poderia vender por mais, sobraria para o acusado apenas o valor dos fones R$ 100,00 (cem reais) e carregadores R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). Perguntado sobre os policiais, se o acusado tinha negociado com eles sobre os celulares: Respondeu que não. Perguntado se o acusado estava negociando os celulares com os diretores e por que os diretores permitiram a entrada dos aparelhos: Respondeu que não teve nenhum tipo de negociação, nem com os policiais nem com os agentes (diretores). Perguntado se não teve nenhuma negociação: Respondeu que não. Perguntado se era permitido que todos tivessem celulares: Respondeu que quem tem para vender e quem pode comprar, compra. Perguntado se ainda estava assim: Respondeu que não. Perguntado se o acusado afirmava que todos sabiam da entrada dos celulares: Respondeu que não pode afirmar. Perguntado se todos da reunião sabiam da entrada dos celulares: Respondeu que não sabe, sabe que conversou com REGINALDO a respeito. Questionado pela Magistrada se estaria mentindo na delegacia ou no interrogatório, porque no depoimento do acusado na delegacia, ele teria afirmado que conversou com os policiais sobre a entrada dos celulares: Respondeu que não, que estava falando o que aconteceu. Questionado que no depoimento na delegacia consta que na reunião teriam conversado sobre a entrada do freezer recheado, como deveriam proceder para gerar o mínimo de desconfiança possível: Respondeu que a conversa foi essa, que era para ele pegar o celular, colar de novo o freezer e depois iriam retirar o freezer. Questionado se todos que estavam na reunião saberiam sobre a entrada do freezer com os celulares: Respondeu que eles estavam ouvindo. Perguntado se além desse motivo a reunião teria outro motivo: Respondeu que até onde o acusado sabe não. Perguntado se na sacola teria as roupas e maquina de cortar o cabelo: Respondeu que sim. Perguntado se recebeu a sacola: Respondeu que sim. Perguntado se as roupas teriam sido enviada pelo João: Respondeu que sim. Perguntada se não era a sacola que os policiais tinham levado: Respondeu que sim, ela tinha ido junto com o freezer. Perguntado sobre a sacola que estava com os policiais: Respondeu que era a sacola que chegou junto com o freezer. Perguntado se foi o João que mandou as roupas: Respondeu que sim. Perguntado se estava tudo certo para entrada do freezer: Respondeu que acreditava que sim. Questionado pela Magistrada que o depoimento da delegacia ele teria afirmado que estava tudo certo e ele não teria entendido porque não tinha entrado: Respondeu que sim. Perguntado se repassava informações aos Policiais Militares: Respondeu que não. Perguntado se repassava informações ao REVÉTRIO: Respondeu que aqueles policiais ele tinha visto pela primeira. Em relação ao REVÉTRIO, alegou que o mesmo retirava ele e também outros presos para saber sobre coisas da penitenciária, quando aparecia algum problema. Perguntado se tinha aplicativo de espiões nos celulares: Respondeu que pelo que ele saia, acreditava que não. Perguntado onde o João poderia ser encontrado: Respondeu que o acusado perdeu o contato com o João depois que perdeu os celulares. Perguntado quem recheou o freezer: Respondeu que foi o João. Perguntado o nome da esposa do acusado: Respondeu que se chama Bruna Caroline Calisto de Souza. Perguntado se ela conhece o João: Respondeu que não. Perguntado de quem era o freezer que estava na cela do acusado: Respondeu que era dele. Perguntado como conseguiu o freezer: Respondeu que comprou na ASPEC. Perguntado se o acusado já tinha pedido algo para mandarem ou pediu somente os celulares: Respondeu que sim, mas na verdade foi o João que ofereceu, então ele disse que se chegasse na mão dele venderia. Perguntado se o acusado auxiliou de alguma maneira com informações sobre o assalto que teve no Atacadão: Respondeu que não. Perguntado se tina conhecimento antes mesmo de acontecer: Respondeu que não. Perguntado se ele sabia onde o Cabelo de Bruxa estava, quando estavam na busca dele: Respondeu que não, que nem conhecia a pessoa mencionada. Perguntado se nunca foi informante: Respondeu que não. Perguntado se nunca colaborou com auxilio de investigação de crimes: Respondeu que não. Perguntado qual a participação do Marreta (LUCIANO) nesse caso: Respondeu que a única participação foi que ele pegou a caminhonete dele emprestada. Perguntado quem conduziu a caminhonete: Respondeu que quem pegou ela foi o João, mas quem levou no presidio não soube responder. Perguntado como era o João, para descrevê-lo: Respondeu que ele é moreno claro, olhos verdes, não totalmente verde, magro, do cabelo liso. Perguntado se o João tem alguma tatuagem que chamasse atenção: Respondeu que não, pelo que se lembra. Perguntado se ele respondia algum processo ou tinha condenação: Respondeu que acreditava que sim, pois se conheceram no sistema, no Pascoal. Perguntado qual erro o crime que o João respondia na época que se conheceram: Respondeu que acha que era tráfico. Perguntado o ano: Respondeu que foi em 2007. A Magistrada questionou o fato do acusado ter afirmado que o REVÉTRIO e o REGINALDO entraram e saíram da sala, enquanto a perícia realizada nas imagens das câmeras que gravaram a reunião afirma que somente o Policial militar DENIZEL saiu da reunião por dois minutos: Respondeu que na sala tinha a porta principal e outras portas. Foi informado pela Magistrada que não, a câmera mostra que eles não saíram da sala, isso que ele não estaria entendendo. Perguntado se o acusado teve contato por telefone, via whatsapp, com o S. Ferreira e um outro preso que estava fora da unidade: Respondeu que não. Perguntado se conhece um tal de Maurão: Respondeu que não. Perguntado se o freezer teria sido enviado pelos Policiais Militares: Respondeu que até onde ele sabe não teria sido enviado por eles. Perguntado se teria sido entregue pelo tal de João: Respondeu que sim. Questionado pela Magistrada que chamava a atenção que a questão do freezer estava sendo conversada entre os policiais militares e o REVÉTRIO, inclusive a medida, a larguras, as especificações do freezer dias antes do ocorrido, mas o acusado diz que teria sido esse tal de João que mandou o freezer, quem teria mandado as especificações do freezer: Respondeu que ele. Perguntado se o acusado teria passado as medidas exatas: Respondeu que na verdade o João tinha perguntado o que tinha na cela e ele avisou que tinha bebedor, televisão, freezer e som. Perguntado se ele sabia o tamanho do freezer, porque o freezer tem que ter uma medida correta: Respondeu que não sabe como ele conseguiu a medida. Questionado pela Magistrada se ele sabia que a caminhonete teria ido para a Bolívia, uma vez que o MARRETA afirmou na delegacia que o acusado teria informado ao mesmo que a caminhonete foi enviada para Bolívia após a descoberta da polícia: Respondeu que não sabia. Perguntado se então o Marreta estava mentindo: Respondeu que na verdade não sabe qual foi o destino dela, que a caminhonete sumiu. Perguntado se o João sumiu junto com a caminhonete: Respondeu que sim. Perguntado por que ele teria inventado que a caminhonete estava na Bolívia: Respondeu que essa história surgiu quando aconteceu o fato, que no último contato com o João, o mesmo teria dito que iria esconder a caminhonete, que iria para outro país e depois disso não teve mais contato com o João. Perguntado se então cogitou a possibilidade do João ser descoberto: Respondeu que não, que quando ocorreu o fato, foi o João que avisou ele. Perguntado se João então iria sumir com a caminhonete que o acusado pegou emprestado: Respondeu que o João teria perguntado para ele o que deveria fazer com a caminhonete, então ele falou para o João que não sabia, que era para guardar a caminhonete, depois a polícia tomou o telefone e não tiveram mais contato. Perguntado se já teria tido contato com os Policias Militares, uma vez que o no depoimento do REVÉTRIO na delegacia, consta que os policias teriam ido a PCE, uns 15 dias antes do fato e conversado com o acusado: Respondeu que não, que inclusive pediu ao seu advogado que solicitasse as imagens do circuito interno para provar. Perguntado se afirma que não teve contado com os Policiais Militares: Respondeu que não. Perguntado se a história que o REVÉTRIO contou é mentira: Respondeu que esse contato não teve. Perguntado o motivo pelo qual estão tentando imputar o crime ao acusado: Respondeu que não sabe. Perguntado por que eles estariam dizendo que o acusado presta informações a polícia, que seria informante, que eles foram enganados, que a autorização era só para entregar o freezer, que teria sido o acusado que teria recheado o freezer: Respondeu que não sabe, que queria entender se ele é informante deles ou se ele é contra eles, que ele responde uma tentativa de homicídio contra o REVÉTRIO. Perguntado se então é tudo mentira, se ele não teve contato com os policias: Respondeu que não teve contato com os policias. Perguntado se os policiais mentiram quando disseram que o acusado estava passando informações valiosas a eles: Respondeu que nunca teve contato com eles. Perguntado se o acusado estava em cela isolada: Respondeu que não, que estava em cinco pessoas na cela. Perguntado quem estava na cela: Respondeu que ele, o LUCIANO, o Baltazar, o Nei e o Cleber, que aos finais de semana ficam 15 (quinze). (...) Perguntado se na reunião o REGINALDO disse a ele, em tom normal, de modo que todos ouviram, sobre a questão do freezer, que o freezer estava entrando e ele teria o período da noite para retirar os celulares do freezer: Respondeu que sim. Perguntado se estavam todos na sala nessa hora: Respondeu que sim. Perguntado se foi o João que mandou o freezer recheado: Respondeu que sim. Perguntado se teve a intermediação da PM para a entrada do freezer: Respondeu que até onde ele sabia, não. Perguntado por que eles sabiam: Respondeu que só soube no final da história que eles estavam no meio. Magistrada então salientou que não, pois o acusado viu os policiais na reunião: Respondeu que pensou que eles fossem agentes penitenciários. Perguntado se não era verdade a história que ele teria conversado com os policiais dias antes: Respondeu que só teria visto eles na reunião. Perguntado se percebeu que eles sabiam de tudo, que todos que estavam ali sabiam da história do freezer: Respondeu que sim. Perguntado quem comprou o freezer: Respondeu que foi o João. Perguntada se a caminhonete era do Marreta: Respondeu que sim. Perguntada sobre a participação do Marreta: Respondeu que seria só no empréstimo da caminhonete. Perguntado se ele sabia para o que era: Respondeu que não, avisou apenas que iria precisar pegar emprestado para carregar um objeto, que ele não sabia como ia ser levado, que pegou emprestada de manhã para devolver final do dia. Perguntado se apesar de estar no raio 5, não integra Organização Criminosa: Respondeu que não. Perguntado se o Comando Vermelho permitiria que o acusado comercializasse celulares dentro da penitenciária: Respondeu que quem consegue levar celular pra lá pode comercializar, só não pode extorquir. Perguntado quem dita as regras no raio 5: Respondeu que são vários. Perguntado se são vários detentos, vários internos que ditam as regras: Respondeu que sim. Perguntado se o acusado mandou o João esconder a caminhonete: Respondeu que falou para o João guardar e o mesmo disse que não tinha onde guardar, que teria que mandar a caminhonete para outro país. (...) Perguntado se o Marreta não cobra a caminhonete: Respondeu que sim, cobra. Perguntado se o acusado vai pagar: Respondeu que sim. Perguntado quanto vale a caminhonete: Respondeu que não sabe dizer direito, uns R$ 36.000,00, R$ 37.0000,00. Perguntado se assume que os celulares eram para ele: Respondeu que sim. Perguntado se eram todos para o acusado: Respondeu que sim. Passada a palavra ao Ministério Público, foi perguntado ao acusado se ele tem condenação por Organização Criminosa: Respondeu que não. Perguntado se responde por outros dois processos por esse crime: Respondeu que não, sobre Organização Criminosa não. Foi interrompido pela Magistrada, que verificou que ele responde por Organização Criminosa em outras Ações Penais, como na Grená e na Red Money. Perguntado se integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho: Respondeu que não, que já foi acusado, mas que não faz parte. Perguntado se nega ter conversado com os três policiais em outras oportunidades: Respondeu que nega. Perguntado o que achou que os policiais eram: Respondeu que achou que eram agentes penitenciários. Perguntado se foi o João quem dirigiu a caminhonete até o presídio: Respondeu que até o que chegou em seu conhecimento, sim. Perguntado se foi ele quem o acusado orientou que levasse o carro para Bolívia: Respondeu que não orientou a levar o carro à Bolívia, que quando aconteceu o fato eles não tinham onde guardar o carro, então o João disse que teria que tirar o carro do país, depois não teve mais contato. Perguntado se soube que o sogro do LUCIANO foi reconhecido como sendo motorista da caminhonete: Respondeu que isso era uma injustiça que estavam fazendo com ele, que com as imagens do motorista para comparar com ele daria para ver, que uma perícia iria identificar se era ele ou não. Perguntado se o acusado viu as imagens: Respondeu que viu pela televisão. Perguntado se no dia da reunião, o acusado teve conversa sozinho com o REGINALDO: Respondeu que não. Perguntado se falou com o REGINALDO só na sala: Respondeu que sim. Perguntado se foi ali perante todos que o REGINALDO falou com ele sobre o freezer que iria entrar, que o freezer ia no horário da tranca, que era para ele se virar tirar os aparelhos: Respondeu que sim. Perguntado se o REGINALDO ficou o tempo todo na reunião: Respondeu que pelo que ele lembra, o REGINALDO entrou e saiu, depois entrou e foi em uma sala. Perguntado se quando o REGINALDO estava na sala, foi o mesmo que deu as coordenadas ao acusado em relação ao freezer: Respondeu que sim. O
Parquet
registrou que costa nos autos informações que diversas operações teriam tido exido, em razão das informações repassadas pelo acusado a Polícia Militar, uma delas inclusive culminou na prisão de EDSON ADÃO RIBEIRO DE SOUZA, onde foram apreendidos metralhadora, rifle, fuzil 18kg de maconha, munições, perguntado se participou prestando informações para essas operações: Respondeu que não, que não conhece Edson Adão. Perguntado se conhece Vanio de Lima Lemes: Respondeu que por nome assim não conhece. O Parquet mencionou outros nomes, outras armas e drogas que foram apreendidas em outras operações, que de igual modo teriam tido exido por causa das informações prestadas pelo acusado à Policia Militar, perguntado se colaborou com as apreensões registradas no processo (foi apresentada as fotos ao acusado), se nunca colaborou com a policia para nenhum tipo de apreensão ou trabalho: Respondeu que não, nenhum. Perguntado se já colaborou com alguma informação de dentro do presídio: Respondeu que não. Perguntado se na época dos fatos já dividia cela com LUCIANO: Respondeu que sim. Perguntado se nas visitas que a KAROLINE fazia, ficavam todos juntos: Respondeu que sim. Perguntado ele combinou sobre o transporte nos dias de visita ou por telefone: Respondeu que foi por telefone. Perguntado se combinou com algum parente que o João ia lá buscar a caminhonete: Respondeu que não. Perguntado se viu o LUCIANO combinando como seria a entrega da caminhonete: Respondeu que não. Perguntado se sabe dizer se o LUCIANO conversou pessoalmente com a esposa sobre isso: Respondeu que não sabe, que acha que foi pessoalmente. Passada a palavra a defesa de PAULO CESAR, foi perguntado o que acontece com um informante dentro da cadeia: Respondeu que é o óbito. Perguntado se os raios são interligados, ele teria como saber o que acontece nos outros raios: Respondeu que não. Perguntado se era possível esse João estar em conluio com os policiais ou com agentes penitenciários: Respondeu que depois que tudo isso aconteceu, acredita que ele teria o contato sim. Perguntado se o João seria parente de algum dos policiais: Respondeu que até onde ele sabe, não teria parentesco. Perguntado se em algum momento ele chegou a oferecer dinheiro ao João para ele colocar o aparelho ou foi ele que disponibilizou para ele comercializar: Respondeu que não, foi o João quem disponibilizou para o acusado comercializar e que ele ficaria com a parte referente aos acessórios. Perguntado como ele esconderia os celulares, considerando a grande quantidade e se não era feita vistoria as celas: Respondeu que não sabia que seria esse grande montante, ele pensou que seria uns 5 (cinco) ou 10 (dez) celulares. Perguntado como faria o repasse dos valores ao João, se o REVÉTRIO iria buscar: Respondeu que ele combinou com o João que não teria condições de comprar dele, nem estar pagando, combinou que conforme fosse vendendo ele passaria o valor. Perguntado como ele passaria o dinheiro e se venderia apenas no raio 5: Respondeu que venderia em qualquer raio que desse para chegar. Perguntado se saberia como iria ser a divisão dos valores entre os agentes e os PMs: Respondeu que não sabia, pois não teve nenhuma conversa sobre valores com os agentes. Perguntado se quando ele teve as conversas preliminares com o João, o mesmo teria falado qual seria o custo desses celulares: Respondeu que não. Perguntado se a história de que o acusado seria um informante poderia ser um álibi dos policiais para tirar a responsabilidade deles: Respondeu que sim e que acredita ser uma forma de retaliação, pois o acusado responde por 4 (quatro) tentativas de homicídio, contra 4 (quatro) agentes penitenciários, inclusive contra o REVÉTRIO, que está preso agora por esse motivo, por isso acredita que estão querendo prejudica-lo. Passada a palavra a defesa de LUCIANO, foi perguntado há quanto tempo mora com o LUCIANO no mesmo cubículo: Respondeu que deve ter uns 5 (cinco) ou 06 (seis) meses. Perguntado se a família do LUCIANO presta algum serviço para ele (LUCIANO) fora do presidio: Respondeu que nunca ouviu falar, que geralmente o preso não envolve a família, que geralmente o preso já tem outras pessoas lá fora para não envolver a família, que quando o preso vai fazer algo, dificilmente coloca a família para fazer. Perguntado se o João era acostumado a fazer esse tipo de serviço ao acusado: Respondeu que não, que essa foi a primeira vez. Perguntado se através do celular era possível conversar com presos de outros raios: Respondeu que era difícil, mas as vezes sim. Perguntado se essa foi a primeira vez que pegou o carro do LUCIANO: Respondeu que sim, que essa foi a primeira vez. Perguntado se teve troca de favores: Respondeu que não, que foi apenas favor. Passada a palavra a defesa de REVÉTRIO e REGINALDO, foi perguntado durante quanto tempo conversou com o REVÉTRIO e com o REGINALDO: Respondeu que o tempo não se lembra. Perguntado o que exatamente foi conversado com o REGINALDO: Respondeu que foi relacionado ao freezer, que ia entrar no horário de tranca e que no outro dia cedo ele teria que devolver o freezer, porque não pode ter dois freezers na cela. Perguntado se sabe se o diretor ou o subdiretor serem de alguma forma aliados da facção: Respondeu que não.

INTERROGATÓRIO DO RÉU LUCIANO MARIANO DA SILVA, vulgo Marreta
:
Perguntado pela Magistrada se são verdadeiros os fatos narrados na inicial: Respondeu que não é verdadeira a acusação de corrupção, pois nunca comprou nenhum policial, apenas pegou a caminhonete que estava com a sua mulher e emprestou para o colega de cela, alega que foi apenas esse o seu envolvimento com esse crime. Perguntado quem levou a caminhonete: Respondeu que ele é o maior interessado em saber, para tirar o sogro dele desse envolvimento, que se fosse para o próprio acusado, ele alega que teria mais de mil pessoas para fazer isso e ele não envolveria o sogro. Que o Lindomar não confirmou que era o sogro do acusado porque sabe que se confirmasse estaria cometendo um crime, então por isso que não falou que foi o meu sogro, que não entendeu o interesse dos dois agentes que durante a audiência falaram que foi o sogro dele, que devem estar tentando defender alguém ao dizer que um trabalhador foi no presídio levar uma geladeira sendo que não foi o sogro dele, que para ele essas pessoas não estão certas e vão pagar. Perguntado se o acusado estaria ameaçando as testemunhas: Respondeu que não, que jamais. A Magistrada então mandou o acusado deixar a justiça investigar. Perguntado se a única coisa que ele fez, foi ceder o veículo a pedido do acusado PAULO CESAR, vulto Petróleo, para entregar para quem: Respondeu que emprestou o veículo para o PETRÓLEO e a única pessoa que poderia falar para a Magistrada quem foi pegar a caminhonete seria o próprio PAULO CESAR, que foi para ele que emprestou, que só pode dizer que em nenhum momento o parente dele foi levar alguma coisa dentro do presídio. Perguntado se não tinha conhecimento de que o que iria ser entregue no presidio era um freezer: Respondeu que não. Perguntado se não sabia da história do freezer: Respondeu que jamais. Perguntado se não teve nenhuma conversa com os diretores da PCE, REVÉTRIO e REGINALDO e com os Policiais Militares S. FERREIRA, RICARDO e DENIZEL a respeito da entrada dos celulares: Respondeu que nunca falou com os policiais e que nem sabe quem são. Perguntado se não os conhecia: Respondeu que não, que o diretor ele já viu dentro do presídio, subindo e descendo, mas nunca teve nenhum tipo de conversa com ele referente a aparelho ou a qualquer tipo de situação, nem com o REVÉTRIO e nem com REGINALDO, nesse processo não teve nenhum envolvimento além de emprestar a caminhonete para uma pessoa que morava com ele. Perguntado em relação a caminhonete, como teria se dado a autorização para utilização do veículo: Respondeu que falou para sua esposa que algumas pessoas iriam buscar a caminhonete, que ele não sabia quem era, se era dois, se era menor ou maior. Perguntado se então falou para sua esposa que alguém iria buscar a caminhonete: Respondeu que falou para ela que alguém ia pegar a caminhonete e que poderia entregar. Perguntado se ela também não sabia: Respondeu que ela não sabia, que o que ele mais queria era saber quem foi buscar o veículo, para poder dizer a Magistrada quem foi. Perguntado se isso foi no sábado: Respondeu que sim. Perguntado se depois disso a caminhonete foi devolvida: Respondeu que a caminhonete já está perdida, pois ele não recebeu e não viu mais a caminhonete, então ele está no prejuízo. Perguntado se o acusado ganharia alguma vantagem fazendo esse favor ao amigo: Respondeu que a vantagem dentro do presídio, seria uma troca de favores, porque são como uma família lá dentro. Perguntado se ele integra a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho: Respondeu que a mídia fala e a justiça falam que ele e do Comando Vermelho, mas ele não se considera do Comando Vermelho. Perguntado se ele não se considera facionado: Respondeu que não se considera. Perguntado se ele não paga nenhum benefício, algum valor para a estrutura da facção: Respondeu que não. Perguntado se recebe alguma coisa da facção criminosa Comando Vermelho: Respondeu que essa é uma pergunta muito engraçada, falam que ele é liderança do comando, mas se ele fosse líder de Comando Vermelho, ele teria um apoio, as taxas os valores viriam direto a ele, que ele não se considera uma liderança, que se considera um preso antigo, que ele está há muitos anos puxando cadeia, que antigamente os presos procuravam o preso mais antigo quando precisavam resolver algum problema. Perguntado se ele se considera uma liderança ali dentro: Respondeu que quando uma pessoa quer resolver algo lá dentro procura o acusado, porque tem vinte e poucos anos, que a mídia fala isso, então os presos acham que ele vai resolver o problema dele, que isso é um engano, que ele é só mais um dentro do sistema. Perguntado se tem condenação por Organização criminosa: Respondeu que nenhuma. Perguntado se ele responde algum processo por integrar Organização Criminosa: Respondeu que responde a Red Money e a Aries Vermelho. Perguntado se ele não auxilia financeiramente a facção: Perguntou a Magistrada o que ele deveria fazer para financiar, qual vinculo teria que ter? A Magistrada informou que seria uma espécie de mensalidade, então ele respondeu que ele nunca pagou. Perguntado se ele faz parte de grupos de Whatsapp que falam de Organização Criminosa: Respondeu que no processo da Aries vermelho ele caiu por causa de um grupo. Questionado pela Magistrada de onde saiu as 1.000 (mil) pessoas que ele havia mencionado anteriormente, quando afirmou que não precisaria envolver seu sogro que era um home de bem, porque teria mais de mil pessoas para lhe ajudar: Respondeu que são as pessoas que a mídia fala. Perguntado se então ele realmente tem vinculação com o que a mídia fala: Respondeu que tem uma condenação de 7 (sete) anos e depois já foi condenado há mais de 90 (noventa) anos, que ele foi preso em Lucas e depois foi recambiado para o FERRUGEM, em Sinop. Que polícia quando prendia alguém que falava que era de Sinop e tinha passagem, já falavam que ele era da quadrilha do MARRETTA. Que tem gente que é presa e fala que ele é o chefe, sendo que ele nem conhece a pessoal. Que não falaria que é um santo porque ele estaria mentindo, que em razão do tempo de prisão, conhece pessoas do Brasil inteiro. Perguntado se estas pessoas fariam troca de favores: Respondeu que sim, para um serviço como o desse processo, com certeza ele teria varias pessoas, mas que nesse corre ele tá cego. Perguntado se não integra o Comando Vermelho e não é um dos líderes: Respondeu que ele é liderança é puro mito. Perguntando se integra: Respondeu que é um preso como qualquer um no sistema. Perguntado se é faccionado: Respondeu que não. Perguntado se não fez parte do esquema para a entrada dos 86 (oitenta e seis celulares) cabos de telefone, fones de ouvido e chip, com intuito de receber lucros: Respondeu que não fez parte, que devido ser um preso visado dentro do Estado nenhum policial ou agente iria querer ter um acerto com ele (...) que referente ao REVÉTRIO e ao REGINALDO disse que nunca teve nenhum tipo de conversa com eles, nem de telefone, nem dinheiro, de nada. Perguntado se não facilitou a entrada desses celulares no presídio: Respondeu que não teve, inclusive na reportagem aparece que ele é o responsável pela caminhonete. Questionado pela Magistrada que ceder uma caminhonete para a prática de crime também é um crime: Respondeu que se sente uma pessoa culpada. Perguntado se ele tinha conhecimento para que o veículo seria utilizado: Respondeu que não sabia. (...) Perguntado se o Petróleo comentou alguma coisa sobre a reunião que teve na sala do REVÉTRIO ou sobre o freezer: Respondeu que nesse dia o PETRÓLEO foi tirado da sala, como de rotina, as vezes eles tiram os presos da cela para o oficial e coisa tal, ele saiu e depois entrou, mas jamais passou informações acerca de coisa pessoais para o acusado. Perguntado se depois comentou algo: Respondeu que sim, depois que saiu na mídia falou para ele que iria acertar. Perguntado se foi em termos de pagar o valor da caminhonete e qual o valor da caminhonete: Respondeu que essa caminhonete ele pagou R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). Perguntado em quanto o PAULO CESAR iria lhe ressarcir: Respondeu que não trataram disso, que se tratava de um problema e o PETRÓLEO falou que ia ser homem para arcar, que o valor agora não importa, o que importa era ele falar quem levou a caminhonete e livrar um inocente. Perguntado se o PAULO CESAR sabe quem conduziu a caminhonete: Respondeu que não tem dúvidas que ele sabe, pois ele não teria entregado uma caminhonete de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) na mão de qualquer um, que se o corre fosse dele ele mandaria ligar e a pessoa ia parecer na hora, para falar que era ele. (...) Perguntado se o interrogado saberia indicar lideranças ali dentro que sejam do Comando Vermelho: Respondeu que ele não pode dizer se há lideranças, pois é um preso que vive isolado, morando com mais dois presos. Perguntado se ele reconhece no Petróleo uma liderança no comando: Respondeu que reconhece o Petróleo como um preso qualquer, mas se ele tem algum contato, fora da visão do interrogado, ele não pode afirmar. Perguntado se o interrogado já prestou informações para ajudar a polícia desvendar crimes: Respondeu que nunca foi de acerto de policia nem por delação, nem por valores. Perguntado se ali dentro tem conhecimento de alguém que faça isso: Respondeu que já aconteceu do preso sair dali e por não gostar dos outros presos, tentar prejudicar, mas quanto a colaboração com a policia, do REVÉTRIO tirar preso para isso, nunca tinha visto. Perguntado se ele ouviu dizer que o Petróleo teria atuado junto com a polícia e como benefício a PM teria conseguido entrar com o freezer no presídio, como presente para ele: Respondeu que não. Perguntado se ouviu dizer depois que estourou: Respondeu que sim, que depois ouviu dizer que era troca de informação. (...) Perguntado quem levou a caminhonete: Respondeu que emprestou a caminhonete e o acusado PAULO CESAR teria que ser homem e não deixar ele nessa condição. Perguntado quem é João: Respondeu que a caminhonete era dele e que a família dele está sendo prejudicada, que o acusado PAULO CESAR teria que ser homem e inocentar quem não deve. (...) Passada a palavra ao Promotor, foi perguntado se afirmava que o PAULO CESAR é um informante: Respondeu que se ele afirmar que ele é delator, estaria mentindo, se complicando e comprometendo a própria vida. Perguntado se afirma: Respondeu que não afirma, jamais, longe dele. Perguntado se conhecia os três policiais: Respondeu que não. Perguntado se eles já estiveram lá para conversar com ele ou com o PETRÓLEO: Respondeu que se já estiveram no presídio, o interrogado não pode ter visto porque mora no quarto. Perguntado se não seria eles que teriam ido à cela: Respondeu que não, que nunca viu PM e Rotam lá dentro. Perguntado se desde antes do ocorrido já vivia com Petróleo: Respondeu que desde que veio de Água Boa e agora depois de tudo o que aconteceu continuaram juntos (...) Perguntado quem falou para o acusado que os agentes incriminaram o seu sogro: Respondeu que foi a sua advogada. Perguntado porque o interrogado está tão preocupado com a situação do Sr. Anderson: Respondeu que é porque ele fez uma burrice de emprestar a caminhonete que estava com seu sogro, homem trabalhador, que não responde nenhum processo e hoje seu sogro passa a ser supostamente a pessoa que foi ao presídio. (...) Perguntado se ele e o PAULO CESAR tinham uma relação com o REVÉTRIO e REGINALDO: Respondeu que não, que o REVÉTRIO chega mandando calar a boca. Perguntado se já esteve na sala de REVÉTRIO: Respondeu que sim, que saiu para umas audiências e sofreu espancamento, que o Juiz Geraldo Fidelis foi lá verificar. Perguntado se já esteve na sala do REVÉTRIO para passar informações: Respondeu que nunca e explicou o motivo pelo qual já esteve na sala do REVÉTRIO, que foi em relação ao espancamento que sofreu, que eles teriam pedido ao acusado para que deixassem esse processo e tal, e ele entendeu que se levasse o processo a diante, iria ser perseguido dentro do sistema e retirou o processo, essa foi a única vez que esteve na sala do REVÉTRIO. Perguntado se já viu o Petróleo ser levado para sala do REVÉTRIO para prestar informações de dentro do presídio: Respondeu que nunca viu, porque quando o agente vai no cubículo o preso não vê quem é, o preso coloca a mão na cabeça e abaixa, só sai o preso chamado, depois disso quem ficou dentro do cubículo não vê o que acontece fora da cela. Perguntado se na cela dos acusados tinha freezer: Respondeu que sim, inclusive no dia que rodou o freezer, eles tinham freezer no barraco. Perguntado se o freezer com os celulares ia ser levado para lá, se o interrogado não sabia de nada, não ia ser uma surpresa: Respondeu que para colocar o freezer lá dentro teria que tirar o outro que já tinha, pois não caberiam os dois. (...)Passada a palavra a defesa do acusado LUCIANO, foi perguntado se a única vez que foi na sala do REVÉTRIO, foi para por causa da representação que tinha feito contra o diretor: Respondeu que a representação não era contra o REVÉTRIO, mas sim uma autoridade maior que ele. Que tiraram ele da cela, levaram até a direção e que conversa foi sobre isso, para que ele deixasse isso quieto. Perguntado se era verdade que os presos eram frequentemente chamados à sala do diretor para prestar informações sobre o presídio, em relação a motim e rebeliões, conforme alegado pelo acusado PAULO CESAR: Respondeu que durante 14 anos puxando cadeia, só esteve uma vez na sala do diretor e quanto questões de chamar preso para perguntar sobre rebeliões, as vezes é chamado, mas normalmente de 3 a 4 presos por raio, como representantes, não ocorre essa história de chamar preso e ficar de conversinha. Perguntado se o sogro do interrogado já chegou a prestar algum outro favor para ele: Respondeu que não, só conhecia a Carol, alegou que nunca tinha visto a família dela antes, a primeira vez foi na audiência. Perguntado se então tudo é passado para ela e ela passa aos familiares: Respondeu que ele levava ela ao presídio, mas esse era um combinado entre a filha e o pai, o interrogado alega que nunca falou com o sogro, única coisa que fez foi mandar colocar a caminhonete na garagem, mas isso foi com ela, não com o pai, inclusive depois disso ele comprou outro carro e pediu para deixar lá mas o pai dela não deixou. Perguntado se a Carol nunca respondeu processo: Respondeu que não, ela fez 18 anos agora, ela visitava o acusado antes porque era emancipada. Perguntada se há a possibilidade do sogro do interrogado ter conduzido a caminhonete, se seria zero: Respondeu que sim e inclusive se tivesse sido o sogro dele isso não teria passado batido pelo delegado que estava cuidando do caso. Passada a palavra à defesa de PAULO CESAR, foi perguntado se não chegou a perguntar ao PAULO CESAR qual seria participação dos policiais nessa empreitada: Respondeu que tiveram uma conversa, mas não obteve êxito na conversa com o acusado PAULO CESAR, até porque a conversa que tiveram não bateu com a conversa que ele precisava, deixaram para se explicarem melhor depois do depoimento. Perguntado se o PAULO CESAR seria um delator do sistema: Respondeu que depois de tudo o que aconteceu, não pode falar o que ele é, mas do dia do freezer para trás ele poderia falar, era uma pessoa que morava no seu coração, que era seu irmão, como irmão de sangue, mas depois do acontecido, do dia da caminhonete não pode falar. (...) Perguntado se ele chegou a comentar com o acusado PAULO CESAR sobre seus ‘corres’ dentro da unidade: Respondeu que se ele quiser prejudicar o acusado PAULO CESAR ou vice e versa é possível eles ficarem sabendo, pois eles têm acesso ao que o outro está fazendo, que eles tinham acesso a telefone até dois meses atrás, que agora não tem nem energia, mas quanto ao ‘corre’ dentro do sistema não, pois quem tem um ‘corre’ de celular do presídio tem uma mina, uma máquina de dinheiro, então guarda em segredo, não fica comentando, que se ele tivesse um corre desse jamais ficaria falando com um parceiro ou qualquer que seja, que oitenta e poucos celulares dentro da cadeia é coisa de outro mundo.

INTERROGATÓRIO DO RÉU REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA
: Perguntado pela Magistrada se são verdadeiros os fatos narrados na inicial: Respondeu que não. Perguntado por que estariam imputando ao interrogado esses crimes: Respondeu que foi feita uma grande armação para tirar o interrogado daquela unidade (PCE), quando ele assumiu a unidade, retirou de dentro da unidade cerca de dois mil aparelhos telefônicos e drogas, por isso havia um complô muito grande para tirar ele de dentro da unidade, que tentaram contra a vida dele e de seus filhos. A ROTAM se aproximou muito do interrogado e o pessoal da inteligência dava um suporte muito grande, através desse suporte tanto o pessoal da inteligência, quanto o pessoal operacional começaram a ir frequentemente à unidade. Que fizeram várias revistas com o pessoal da ROTAM lá dentro. Em razão da ROTAM ser um grupo de elite da cidade, tinha tudo para confiar neles, o pessoal da inteligência convidou o interrogado para ele conhecer o batalhão, ele foi, conheceu e disse que eles tem uma salinha lá onde explicaram que tinham um informante lá dentro da unidade e que esse informante era o Petróleo, a Polícia Civil tinha ciência dele, o Dr. Frederico tinha ciência dele, ele sabe que o Petróleo era informante da ROTAM, tanto ele quanto o Dr. Marcelo da Polícia Federal. (....) A ROTAM ia lá frequentemente, foram umas 3 a 4 vezes ouvir o PETRÓLEO, o Ten. CLEBER, o Cabo DENIZEL, o Sub. Ten. RICARDO. No dia da reunião foram falar com preso, o RICARDO era quem mais falava. Nesse dia, da última conversa, falaram de droga, que estava chegado uma carga. Perguntado se ele estava na reunião: Respondeu que estava. Perguntado quem mais estava na reunião: Respondeu que estava ele, os PMs e o Petróleo, que o REGINALDO entrava de vez enquanto na sala, para ir na sala de monitoramento e olhar. Perguntado se o REGINALDO conversou com o Petróleo: Respondeu que não. Perguntado sobre a questão que PETRÓLEO afirmou que o REGINALDO teria conversado com o mesmo: Respondeu que não, que dentro da sala o REGINALDO não falou com o PETRÓLEO. Perguntado quem falou isso para o PETRÓLEO, que o PETRÓLEO falou que foi falado em alto e bom som dentro da sala: Respondeu que pode olhar o vídeo do começo ao fim, que hora nenhuma o REGINALDO conversou com o PETRÓLEO. Questionado que sobre a afirmação do PETRÓLEO, que o REGINALDO falou que ia chegar um freezer com celular e os policias deram as instruções de como proceder, se o PETRÓLEO havia mentido: Respondeu que o PETRÓLEO mentiu e também mentiu quanto falou que não conhecia os policias e os policias já tinham ido lá umas 3 ou 4 vezes. Que o PETRÓLEO está mentindo o tempo todo e acredita que ele era o responsável por essa armação para tirar ele da direção. Perguntado se o interrogado tinha contato com o acusado PAULO CESAR: Respondeu que mantinha o mínimo de contato possível com os presos. Nessa oportunidade a Magistrada o indagou falando que o preso parecia muito a vontade na sala do interrogado: o interrogado então respondeu que a inteligência tem dois tipos de trabalhar, que era é o trabalho da ROTAM que eles sempre faziam lá, que não sabe se o PETRÓLEO tinha uma dívida com o pessoal da ROTAM, porque o detento passava tudo para eles. Perguntado se ele tinha sempre contato com o pessoal da ROTAM, livre acesso: Respondeu que como era para pegar informações importantes e como estavam passando por um período crítico de ataque, que queriam matar os filhos dele em Brasília, que a inteligência da ROTAM que estava pegando essas informações, por isso que o interrogado deu esse acesso. Respondeu, ainda, que o acusado PAULO CESAR mentiu, pois, no dia, o REGINALDO não falou com o PETRÓLEO, que o PETRÓLEO mentiu que não conhecia os PMs, pois conhecia, que os PMs já tinham ido ao presídio e conversado com o PETRÓLEO. Questionado pela Magistrada que o interrogando em sua declaração perante a Autoridade Policial teria afirmado que já teria franqueado a entrada dos PMs para conversar com o acusado PETRÓLEO: Respondeu que os PMs já tinham conversado com o PETRÓLEO lá dentro. Questionado pela Magistrada que o PETRÓLEO falou que não é verdade: Respondeu que ele tem testemunha, os agentes que conduziram. Perguntado se era verdade que os PMs tiveram contado com o PETRÓLEO: Respondeu que sim, que tiveram contato de 3 a 4 vezes. Que as 2 toneladas de droga que a ROTAM derrubou, que os 500kg de droga apreendidos em Rondonópolis foram com as informações que o PETRÓLEO passou. Perguntado se o acusado PAULO CESAR auxiliou a desvendar o crime do Atacadão: Respondeu que quem tinha que pegar aquele pessoal era o pessoal da ROTAM, que tinha feito um cerco por fora, que não soube se a GGCO pegou algo via rádio, que a PCE é o coração do crime organizado, que ele estava batendo de frente com eles – crime organizado, que era lógico que iriam fazer algo contra ele, matar ou arrumar alguma coisa contra ele. Que a ROTAM já tinha feito o cerco por fora, mas até então não sabiam que iam tentar assaltar o carro forte, pensaram que era lá dentro. Perguntado se foi o PAULO CESAR que deu a informação: Respondeu que sim, foi ele quem passou a informação. Perguntado sobre o que foi dito da sala, no dia dos fatos: Respondeu que falaram de droga, armamento, falaram de umas armas que estavam arrumando um assalto. Afirmou que os policiais usavam meios para pegar as armas, que ele conversavam com o Petróleo, então ele passava a mensagem para a mulher dele, eles pegavam uma arma, ‘chipava’ a arma, entregavam para mulher do Petróleo, ela infiltrava com as demais armas, quando as armas começavam a movimentar, eles pegavam as armas, alegou que a ROTAM tem essa pistola e um fuzil que eles usam para isso, que as últimas armas que a ROTAM derrubou foi através desse tipo de serviço, que para ele estava beneficiando a sociedade (...). Questionado que era muito estranho que essa reunião ocorreu no mesmo dia que entregaram o freezer e nela não se teria conversado nada a respeito: Respondeu que não falaram nada sobre o freezer. Perguntado se não ouviu os policias falando sobre o freezer com o Petróleo, porque o PETRÓLEO disse que a PM passou instrução sobre o freezer: Respondeu que não, que dentro da sala ninguém tocou no assunto de freezer, tanto que a câmera fica de frente. Nessa oportunidade a Magistrada interrompeu a gravação para escutar o início do interrogatório do interrogado, pois ela tinha perguntado se os policiais tinham passado instruções de como abrir e fechar o freezer, posteriormente ela perguntou novamente ao acusado se isso ocorreu: Respondeu que não, que isso não foi falado na reunião, que não faria uma coisa dessas, levar para sala dele onde é tudo filmado e gravado, que ele que entregou as imagens para Polícia Civil, que isso a Policia Civil não teria relatado, só colocando o modo de ver deles, alegou que as filmagens permaneceram lá, os fatos ocorreram no dia 6 e eles foram prender os acusados na outra semana, afirma que nesse intervalo a Polícia Civil não tinham as filmagens da sala, só tinham do corredor. Perguntado em que momento soube dos celulares: Respondeu que ficou sabendo dos celulares na hora que foi apreendido. Perguntando quando soube da entrada do freezer: Respondeu que foi um erro da guarda, que a guarda assumiu o erro, que hora nenhuma ele foi informado que o freezer havia chegado. Questionado pela Magistrada, que foi dito pela guarda que ele autorizou a entrada do freezer: Respondeu que autorizou a entrada do freezer, que falou para Lindomar que estava autorizada a entrada do freezer com as cautelas de praxe, que na mensagem que ele mandou por whatsapp ao Sub. Ricardo, deixou bem claro que ia passar o freezer no scanner, que já estava mais ou menos com medo dos policias, porque queriam arrumar algum jeito de entrar com celular lá dentro. Perguntado por que a PM precisava pedir um freezer: Respondeu que foi devido a favores. Questionado que o Petróleo já tinha freezer na cela dele e que era dele, que ele comprou pela ASPEC: Respondeu que o raio 5 A, são cubículos para dois, que eles movimentam direto, que tinha cubículo que não tinha freezer. Então quem deveria ter verificado que o Petróleo já tinha freezer seria o Lindomar, que era o chefe de disciplina, quando ele avisou o LINDOMAR que a ROTAM solicitou um freezer para o PETRÓLEO, o LINDOMAR deveria ter avisado ele que o preso já tinha freezer. Que a unidade movimenta os presos, que é para pegar alguma coisa, que é por isso que o PETRÓLEO estava com o MARRETA, porque as drogas que abasteciam Cuiabá eram do MARRETA e a inteligência sabia disso, que não sabe porque a inteligência não fala para a Magistrada sobre isso. (...) Questionado pela Magistrada que o PETRÓLEO afirmou que o REGINALDO falou, em alto e bom som, que ele ia receber o freezer com os celulares, que os policias teriam instruído ele na frente do interrogando, dentro da sala, que ele teria só o período da noite para abrir o freezer, tirar tudo que estava dentro, depois utilizar uma cola para poder colar o freezer e que no dia seguinte teria que tirar o freezer, justamente porque já tinha outro na cela: Respondeu que é mentira. Perguntado se isso não foi dito dentro da sala do interrogado: Respondeu que não, não foi dito isso dentro da sala dele. Perguntado sobre o que ficaram falando durante 1 hora dentro da sala do interrogado: Respondeu que sobre droga. Perguntado qual droga, qual era a operação que ia pegar droga, sobre qual droga teriam falado: Respondeu que eles não falavam sobre a Operação, que o Petróleo só falava que ia chegar um determinado carro do Paraguai com droga. Perguntado qual era descrição do carro: Respondeu que o último carro que eles pegaram era um gol. Perguntado sobre o dia da reunião, qual foi a conversa: Respondeu que a conversa foi sobre droga. Perguntado que drogas, quais os detalhes para confrontar: Respondeu que era maconha, que as drogas que o Marreta traz para Cuiabá é maconha. Perguntado em carro que iria trazer, de onde estava vindo e quem iria trazer: Respondeu que o acusado PAULO CESAR não dava esses detalhes, só falava o carro, na sala não dava para perceber, só falava que estava trazendo droga, tanto é que o armamento, os armamentos que colocaram chip foram todos pegos pela ROTAM. (...) Perguntado sobre a entrada do freezer, se o interrogado sabia: Respondeu que sim. Perguntado quem pediu pela entrada do freezer: Respondeu que foi o Sub. Ricardo. Perguntado por que o interrogado mentiu para o Superintendente Gilberto: Respondeu que não mentiu para o Gilberto. Questionado sobre a conversa com o Gilberto, que este perguntou sobre o freezer e o interrogando disse que não sabia, depois perguntou se estava entrando na unidade e o interrogando respondeu que foi a família que mandou. A Magistrada então pergunta por que o interrogado respondeu isso se sabia que não era a família: Respondeu que foi porque o Sub. Ricardo tinha dito que a família queria entregar um freezer para o Petróleo, só que no outro dia ele foi lá e consertou. Novamente a Magistrada confrontou o interrogado, indagando que ele já sabia que era uma entrega da PM, como troca de favores: Respondeu que na hora nem se tocou disso, por causa da confusão, que também informou o Dr. Geraldo, mas que no outro dia comunicou ao Sr. Gilberto que quem pediu a entrada do freezer foi a ROTAM, Que ele entregou o próprio telefone ao Delegado, que se ele tivesse qualquer envolvimento teria apagado as mensagens e sumido com o telefone, mas não, ele chegou de própria vontade e deixou o telefone lá, e informou que quem pediu a entrada do freezer foi a PM. Questionado pela Magistrada sobre o dia da audiência de custódia, onde foi pergunto ao interrogado desde quando a Polícia precisaria intervir pela entrada de um freezer: Respondeu que os Policiais passaram para ele que era a pedido da família. Perguntado quem comprou o freezer: Respondeu que a PM terá que dar explicação. Questionado sobre o dia da audiência de custódia, onde o acusado afirmou à Magistrada que teria sido um pedido da Polícia, mas em nenhum momento falou que era a família: Respondeu que eles chegaram no interrogado pedindo para entrar o freezer, que teria sido a pedido da família. Perguntado se eles disseram que era a família: Respondeu que sim, que quando eles foram soltos, o interrogado pensou que iriam prender os familiares e não entendeu quando viu que os familiares não foram presos. Que acredita que os PMs usaram o interrogado esse tempo todo, depois fizeram isso pelas costas dele, porque se a PM tivesse falado, ele nunca iria aceitar, pelo número de celular, pelo número de droga e pelo que ele já fez contra o crime organizado. Perguntado sobre o tal almoço, se já tinham conversado sobre o freezer: Respondeu que não, que não foi falado sobre o Bruno espião, tanto é que ninguém tinha falado sobre isso, mas o interrogado falou no depoimento, pois quer esclarecer e ajudar para chegar nessa pessoa. Que o Parreira mandou uma mensagem para ele, falando que tinha um almoço para ele no CR1, em seguida o interrogado comunicou o Emanuel, avisando-o que os Coronéis da PM tinham convidado o interrogado para um almoço, perguntado pelo Emanuel se sabia para o que era, respondeu que seria em razão dos trabalhos que estavam realizando no presídio, combatendo o crime organizado e por isso queria dar um almoço ao interrogado, chegou e estava o Sub. Ricardo, o S. Ferreira, o Parreira, o Coronel Rodrigues e os outros Coronéis que ele não conhecia. Que antes do almoço foram em uma salinha, onde estava o Parreira e demais policiais, então perguntaram ao interrogado se não teria como colocar um programa espião dentro do presídio, então ele respondeu que passou a informação ao seu secretário, o Emanoel, o Emanoel teria passado ao Senhor Bustamante, que é o Secretário e o Senhor Bustamante proibiu, mas disse aos Oficiais que se eles conseguissem falar com o Senhor Bustamante e ele autorizasse, então por ele estaria tudo bem. Mas que enquanto não viesse a autorização de lá ele não liberaria, que depois não tocaram mais no assunto e na frente do Coronel Rodrigues não falaram nada disso, só comeram e ele agradeceu a parceria, depois foi embora. Perguntado se além da conversa do programa espião, não foi falado sobre o freezer, sobre a entrada do freezer: Respondeu que não, ninguém tocou no assunto do freezer. Questionado pela Magistrada, que os oficias teriam dito que não tinha conhecimento da entrada do freezer e que os policiais afirmaram que tinham conversado sobre isso: Respondeu que se afirmaram, foram entre eles, no grupo deles, que não sabe onde nenhum deles moram, que nunca encontrou com nenhum deles na rua, que nunca foi na casa do Sub. Diretor REGINALDO, que se tivesse isso, deveria ter tido um encontro, uma ligação, que nunca teve ligação do interrogado aos PMs. (...) que não sabia de nada e entregou o telefone para o Delegado no dia da apreensão do freezer, naquele dia o interrogado não foi preso, que não tinha necessidade de entregar o telefone, mas entregou por vontade própria, então se ele tivesse algo para esconder não teria entregado, iria correr para apagar, mas não apagou nada, entregou tudo, eles foram atrás de ligação, de conta do interrogado, não acharam nada, que o Dr. Frederico falou ao interrogado que colocaram ele em uma casinha de Caboclo, isso o Delegado falou na frente do interrogado, na sala dele, da mesma forma que o delegado disse que tinha chegado informação que o Petróleo era informante da ROTAM. Perguntado quem: Respondeu que foi o Dr. Frederico (Delegado), que não foi nesse dia, foi uns 4 (quatro) meses antes, que eles tinham chamado o interrogado lá, querendo fazer parceria. Perguntado se foi 4 (quatro) meses antes: Respondeu que sim, ele tinha chamado o interrogado para uma reunião, onde estava presente o Delegado Federal, Dr. Marcelo, que queria ver um jeito para extrair informação lá de dentro, que ele respondeu ao Delegado que se o Secretario autorizasse. Em seguida teria tocado no assunto do informante, então ele respondeu que o informante da PM era o Petróleo e o Delegado respondeu que essa informação já tinha chegado a eles. Que perguntaram se o PETRÓLEO só falava com a ROTAM, respondeu ao Delegado que sim, que acreditava que o PETRÓLEO tinha alguma dívida com eles. Que isso foi falado junto com o Delegado e com o Dr. Marcelo da Federal. Perguntado se no dia do fato a PM foi lá e falou com sobre as drogas, mas que ele não se recordava sobre o carro que eles falavam: Respondeu que eles falaram de drogas, uma remessa que estaria chegando. Questionado pela Magistrada sobre a reunião do dia 06, onde pelas imagens mostram que o interrogado tirou do bolso alguns celulares, foi perguntado que celulares seriam esses: Respondeu que eram celulares que pegaram lá dentro. Que os celulares que ficavam com grupo eram deixados em modo avião, jogava o Wi-fi nele e ficava lendo as mensagens neles, que tinha grupo do Comando Vermelho e outros, alega que através desses telefones salvaram a vida de um agente em Tangará da Serra, que eles iam matar, então na PCE era muita informação e o interrogado trabalhava muito com as informações, dizendo que as vezes passava a noite toda lendo mensagens deles e esses telefones eram pra isso e eles pegaram esses telefones. Mostrada umas fotos ao interrogado, foi perguntado o que seria: Respondeu que eram os telefones. Perguntado se eram os telefones encontrados: Respondeu que não, eram telefones que estavam com grupos de Whatsapp, telefones que estavam ativos com grupos deles, as vezes eram feitas revistas lá dentro, antes de mandar para o serviço de inteligência deles, que ele e o Lindomar liam todas as mensagens e que as vezes os presos não se tocavam que tinham perdido aquele telefone, então ficavam lendo as conversas, que nesse período não teve fugas e foi evitada várias mortes, que isso foi comunicado para o juiz corregedor, que pegavam tudo através desses telefones. Perguntado sobre a reunião, que foi falado sobre as drogas e que ele não se recordava dos detalhes: Respondeu que foi falado sobre as armas, que eles estavam planejado um assalto, que a maior parte do tempo foi tratado sobre esse assunto, planejaram o que iam fazer, pegar essa arma entregar para a mulher do PETRÓLEO, que ela ia infiltrar a arma sob o argumento de que o PETRÓLEO estava ajudando no assalto porque queria uma parte, que assim que as armas se movimentassem a ROTAM ia achar. Que isso era normal, que já teve apreensão dessa forma (...) Perguntado quanto tempo antes dos fatos acontecerem o Ricardo teria entrado em contato com o interrogado: Respondeu que umas duas semanas antes. Perguntado se precisava a PM pedir isso: Respondeu que não precisava, só que a PM usavam isso como barganha de informação com o Petróleo que estava passando muitas informações para eles, então eles faziam esse meio campo. Magistrada então contestou que o PETRÓLEO não era bobo e que essa moeda de troca seria muito baixa considerando o teor das informações que ele supostamente passava: Respondeu que ele também pensou nisso, mas acredita que o Petróleo estava na mão dos policiais de alguma forma, porque o PETRÓLEO passou muitas informações, informações grandes, de derrubar 500kg de drogas. Questionado pela Magistrada que informação grande, gera benefícios grandes, grandes presentes, não um freezer que o PETRÓLEO poderia obter de qualquer maneira: Respondeu que o freezer entraria de qualquer maneira, mas para entrar com a família teria que entrar em uma fila, que o interrogado atendia os visitantes as vezes de 15 em 15 dias ou 1 vez por mês e ter que aguardar esse tempo todo ia demorar mais. Questionado que é possível fazer o pedido por advogado: Respondeu que na maioria dos casos é a família que pede. Novamente questionado pela Magistrada que independente disso o advogado pede e o advogado tem acesso ao interrogado direto: Respondeu que mesmo assim eles sempre usavam o pessoal da ROTAM. Questionado pela Magistrada que essa moeda de troca seria totalmente descabida: Respondeu que concorda com Magistrada e que foi até bom o tempo que ficou isolado para refletir como ele foi cair em um ‘trem’ igual a esse. (...) Que não foi falado para ele, em momento nenhum, de freezer e entrada de celular, que seria possível descobrir através de perícia labial, alega que em São Paulo existe a perícia labial. Momento em que a Magistrada perguntou se o interrogado iria pagar: Respondeu que os agentes tinham feito uma vaquinha e eram os agentes que estavam pagando o advogado, porque ele não tinha dinheiro. (...) Perguntado que no próprio depoimento ele teria afirmado que avisou ao REGINALDO que estaria autorizado a entrada de um freezer, solicitado pelos policiais militares. Que até então não tinha família na história, que seria a PM que iria levar, que se teve alguém lhe enganou, teria sido a PM: Respondeu que foi a PM que pediu autorização para ele, mas que a família pediu autorização para entrar com o freezer.(...) Que o RICARDO foi até a sala dele e pediu para autorizar a entrada do freezer, que os familiares do PETRÓLEO que estavam pedindo. Perguntado se a regra é entrar pela ASPEC: Respondeu que essa regra não é levada, pois a ASPEC não é oficializada, então entra tanto pela família, quanto pela ASPEC, porque as vezes o interrogado via que a família não tinha condições de comprar pela ASPEC, pois um ventilador por lá seria em média R$ 300,00 mas a família tinha um nas medidas cabíveis, permitia a entrada e não deixou ser regra a entrada pela ASPEC. Salientado pela Magistrada que tem uma conversa dele com o Eudes, onde o EUDES questiona a entrada do freezer, que primeiro o EUDES ligou para o LINDOMAR e depois para ele: Respondeu que sim, mas a ASPEC só visa dinheiro. (...) Perguntado se questionou o pessoal da guarda quanto a não identificação: Respondeu que sim. Perguntado o que a guarda respondeu para ele: Respondeu que foi porque era dia de Jumbo e por isso estava muito corrido. (...) A Magistrada então informou que eles não disseram isso, pelo contrário, disseram que não realizaram identificação do motorista, porque o interrogado teria mandado o Lindomar avisar a Mislene (guarda) que era para liberar a entrada do freezer que era para sala do interrogado: Respondeu que foi um desencontro de informações, pois o LINDOMAR tinha que ter pego o nome e nota fiscal, fora isso tem um papel na portaria que determina que só poderia entrar veículos de autoridade ou viatura caracterizada e o Lindomar mesmo tendo conhecimento disso permitiu a entrada. Perguntado se então o dia mais fácil de entrar coisa errada na unidade prisional seria em dia de Jumbo: Respondeu que em momento nenhum determinou que não fosse feito o procedimento padrão, que não fosse feito revista no freezer, que passasse o veículo para dentro, tanto que ele mandou passar no scanner, porque que se tivesse um celular o scaner pegava. A magistrada então informou que a Avanda disse que não tinha visualizado o celular com tanta facilidade, precisou passar o freezer 4 vezes para ter certeza: Respondeu que era para ter certeza, pois teriam que quebrar o freezer. Perguntado se assim que encontrou os celulares o interrogado teria ligado para ROTAM, mandou mensagem: Respondeu que sim, ligou e mandou mensagem para o Ricardo, que questionou que ele tinha pedido para entrar um freezer mas ele estava cheio de celulares, mandando ele retornar à unidade. Perguntado se eles disseram se sabiam dos celulares: Respondeu que não, na hora negou, disse que falaram que era para entrar somente o freezer, o interrogado então avisou que iria para GGCO e iria entregar o celular ao Delegado. Perguntado quem teria adquirido os telefones, cabos, fones e chips: Respondeu que foi a PM e eles que teriam que dar explicações. Perguntado quem recheou o freezer: Respondeu que a PM que vai ter que dar explicações, principalmente o Ricardo, porque foi o mesmo que foi atras, que pediu para entrar um freezer e que o interrogando foi bem claro com ele que iria passar no scaner, que precisava de nota fiscal e na medida correta. Questionado pela Magistrada que os funcionários dele deixaram o freezer entrar sem nota, não sabiam sequer quem tinha entregado o freezer: Respondeu que o freezer chegou no presídio por volta de 13h50min, que deixaram o freezer lá, que não poderiam ter deixado lá, que eles sabem que todo material que chega tem que passar pela revista junto com a pessoa que entregou o freezer, porque se tiver alguma coisa, quem levou já é conduzido. (...) Perguntado se Lindomar era sua pessoa de confiança: Respondeu que sim. (...) Perguntado se ficou sabendo quem conduziu o carro que levava o freezer: Respondeu que não e também questionou a guarda como ninguém pegou informações sobre o condutor do veículo e somente na audiência passaram as características, que a pessoa parecia com o sogro do acusado LUCIANO. (...) A Magistrada leu o depoimento do Agente Penitenciário BERNARDO, no qual a testemunha afirmou que o freezer ficou no mesmo lugar até as 17h, quando os agentes NILSON e AVANDA inspecionaram o freezer no scanner e posteriormente encontraram muitos aparelhos celulares, fones de ouvido e carregadores de celular em seu interior, que após os fatos REVÉTRIO reuniu os agentes para saber o que tinha acontecido, que na reunião REVÉTRIO disse que não tinha conhecimento, bem como negou que o freezer iria para a sua sala, LINDOMAR disse que MISLENE entendeu errado o recado dele, porém confirmou que os policiais iriam levar o freezer e que este ficaria na sala de REVÉTRIO, que posteriormente REVÉTRIO disse saber sobre o freezer, mas acabou encerrando a conversa: Respondeu que não deu a ordem para levar o freezer para sua sala, que na hora ele reuniu os agentes para dar uma chamada, mas o pessoal do GCCO estava pressionando para eles irem para oitiva. Perguntado se chegou a falar na Delegacia que sabia que a entrada do freezer fazia parte e integrava a dita Operação, se estava se referindo ao Bruno espião, o que estaria se referindo: Respondeu que não, falou que os PMs tinham solicitado o freezer para extrair informações do Petróleo. A Magistrada salientou que seria incabível demais que o Petróleo quisesse um freezer puro, para gelar água, quando na verdade ele já tinha um freezer na cela: Respondeu que os policiais já tinham levado uma bermuda antes ao preso em razão de informações e a roupa também foi passada no scanner, que nessa informação repassada a polícia prendeu um uno em Rondonópolis, com 500kg de drogas. Perguntado se no dia dos fato, o PETRÓLEO recebeu uma sacola com roupa, chinelo e uma maquina de cortar cabelo: Respondeu que sim, que passou no scanner que passa as caixas de comida e não tinha nada. (...) Posteriormente foi lida a conversa do interrogado com o Dr. Geraldo, onde foi perguntado ao interrogado o que houve e ele respondeu que a ‘geladeira’ iria para o raio 5 e teria vindo da loja. Dessa forma o interrogado foi contestado no interrogatório, pois já sabia que o freezer teria sido supostamente enviado pela PM. Perguntado qual o intuito do interrogado: Respondeu que não tinha o intuito de enganar ninguém, que no outro dia voltou e explicou para o Dr. Geraldo, mostrou o telefone informando que foi a ROTAM. (...) Perguntado se ficou sabendo de quem era a caminhonete: Respondeu que somente depois que saiu na mídia que falaram que a caminhonete era do Marreta (acusado LUCIANO). (...) Questionado como a guarda deixou passar dois veículos sem identificação (gol dos policiais e caminhonete com o freezer): Respondeu que ele como diretor não tinha condições de ficar em todos os lugares ao mesmo tempo e que já estava querendo sair de lá, pois se estava por perto faziam o procedimento correto, igual na guarita que já tinha pego pessoas dormindo direto. (...) Perguntado se o REGINALDO tinha saído quando a GCCO estava lá: Respondeu que não, ele não foi embora, tinha ido levar o pessoal da GCCO na sala de monitoramento. (...) Perguntado se o REGINALDO não saiu depois do ocorrido e não permaneceu na reunião: Respondeu que o REGINALDO não saiu depois do ocorrido e durante a reunião o mesmo entrava e saia da sala de reunião. (...) Perguntado se viu o momento em que os três policiais teriam dito ao Petróleo que estavam lá a mando do João: Respondeu que não. Perguntado quem é João: Respondeu que é invenção do Petróleo, que o PETRÓLEO está mentindo desde o começo. (...) Perguntado se sabia quem era um detento de alcunha Mamão, que não está preso: Respondeu que não conhecia. (...) Perguntado se o REGINALDO falou algo na reunião: Respondeu que não, ele entrou e saiu da sala várias vezes e não falou nada. (...) Perguntado pelo promotor como foi possível ter ocorrido a reunião com as pessoas que mandaram o freezer, com o destinatário do freezer e não terem tocado no assunto do freezer: Respondeu que não falaram sobre o freezer e pelo interrogado o freezer só teria chegado quando o Lindomar avisou onde estava o freezer. Perguntado por que a guarda não identificou o motorista da caminhonete: Respondeu que foi por falha deles.

DA FUNDAMENTAÇÃO

1. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

De proêmio, cumpre destacar que o Ministério Público ofereceu denuncia em face de REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA, REGINALDO ALVES DOS SANTOS, LUCIANO MARIANO DA SILVA, PAULO CESAR DOS SANTOS, CLEBER DE SOUZA FERREIRA, RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLIVEIRA e DENIZEL MOREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, pela prática dos crimes de Organização Criminosa, Corrupção Ativa, Corrupção Passiva e Favorecimento Real pelo ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional.

Após, em 18.09.2019, o feito foi desmembrado em relação ao acusados CLEBER DE SOUZA FERREIRA, RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLIVEIRA e DENIZEL MOREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, em razão da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça que reconheceu a incompetência deste Juízo para processar e julgar os crimes, em tese, cometidos por militares em serviço, determinou o desmembramento do feito em relação aos acusados mencionados e a remessa ao Juízo da Vara Esp. da Justiça Militar.

Dessa forma, permaneceram na presente Ação Penal os acusados REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA, REGINALDO ALVES DOS SANTOS, LUCIANO MARIANO DA SILVA e PAULO CESAR DOS SANTOS.

Em seguida, em 11.12.2019,
este Juízo declarou extinta a punibilidade do acusado PAULO CESAR DOS SANTOS
, quanto aos crimes tipificados nos artigos 2°, §§2°, 3° e 4° da Lei n° 12850/13, art. 333, parágrafo único e art. 349-A, ambos do Código Penal,
em razão da morte do agente, nos termos do art. 107, inc. I, do Código Penal.

A denúncia imputa aos acusados
REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA, REGINALDO ALVES DOS SANTOS e LUCIANO MARIANO DA SILVA
a prática do delito tipificado no art. 2o, da Lei n. 12.850/2013,
in verbis:

Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

Foi imputada ao acusado LUCIANO MARIANO DA SILVA as agravantes previstas no art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, II, da Lei no 12.850/2013,
in verbis
:

§ 2o As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

§ 3o A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.

§ 4o A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal;

Ainda, foi imputada aos acusados REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA e REGINALDO ALVES DOS SANTOS as agravantes previstas no art. 2o, §§ 2o e 4o, II, da Lei no 12.850/2013,
in verbis:

§ 2o As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

§ 4o A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal;

Imputou-se, também, os crimes de Corrupção Passiva, nos termos do art.
317, §1o, com causa de aumento de pena por se tratar de funcionário público, previsto no art. 327, §2o
e Favorecimento Real pelo ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, nos termos do art. 349-A, todos do Código Penal, aos acusados REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA e REGINALDO ALVES DOS SANTOS,
in verbis:

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1o - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 2o - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

Art. 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

Outrossim, ao acusado LUCIANO MARIANO DA SILVA, foi imputada a prática do crime de Corrupção Ativa tipificado no art. 333, parágrafo único, c/c Favorecimento Real pelo ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, nos termos do art. 349-A, ambos do Código Penal.

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

Contudo, em sede de Alegações Finais, o Parquet requereu a ABSOLVIÇÃO do acusado REGINALDO ALVES DOS SANTOS em relação aos delitos do art. 2o, §§ 2o e 4o, II, da lei 12850/06, art. 317, § 1o c/c art. 327, § 2o, e art. 349-A, todos do Código Penal.

Não tendo as defesas suscitado preliminares e ausentes situações que devam ser analisadas de ofício por este Juízo, passarei a analisar as provas constantes dos autos para se chegar à conclusão ou não da incidência típica dos delitos imputados aos acusados.

2. DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

A definição jurídica de ‘grupo criminoso organizado’ surgiu no direito interno no ano de 2004, quando por meio do Decreto no 5.015 de 12 de março daquele ano, o Brasil promulgou a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional – Convenção de Palermo, permitindo pela primeira vez que o ordenamento jurídico interno dispusesse de uma definição conceitual,
in verbis
:

Artigo 2

Terminologia

Para efeitos da presente Convenção, entende-se por:

a) ‘
Grupo criminoso organizado
’ - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material.

Ao abordar a importância de se conceituar adequadamente uma Organização Criminosa, que certamente difere em poderio e estrutura de uma simples quadrilha ou bando ou associação criminosa, Guilherme de Souza Nucci narra que ‘é indiscutível a relevância da conceituação de Organização Criminosa, não somente para fins acadêmicos, mas pelo fato de se ter criado um tipo penal específico para punir os integrantes dessa modalidade de associação’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. 3. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 14).

Nesta linha a definição de Organização Criminosa, fruto do processo legislativo nacional, surgiu pela primeira vez por meio da Lei no 12.694/12, a saber:

Art. 2o

Para os efeitos desta Lei, considera-se Organização Criminosa a associação, de 3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Nota-se que a definição seguia os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil se aproximando do conceito de ‘grupo criminoso organizado’, estabelecido pela Convenção de Palermo, contudo acrescia a divisão de tarefas, a obtenção de vantagem de qualquer natureza e a prática de crimes com penas máxima superior ou igual a quatro anos. Tais critérios se tratavam de política criminal, pois, aproximadamente doze meses depois, por meio da Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013, modificou-se o número de pessoas para o mínimo de ‘quatro ou mais’, substituindo o anterior de ‘três ou mais’, mantendo a definição anterior praticamente incólume, a saber:

Art. 1o

§ 1o Considera-se Organização Criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

A definição de Organização Criminosa no direito pátrio seguiu então três requisitos, a saber:

O requisito estrutural (associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente) acompanhou a tendência internacional definida pela Convenção de Palermo, em que o grupo deve estar ordenado e com divisão de tarefas. Como esclarece Eduardo Araújo da Silva,

É necessária, assim, a figura de um chefe ou líder (boss ou capo) que dirige a organização, planejando previamente a execução dos crimes, mediante a divisão de tarefas entre os diversos integrantes da organização. A menção à informalidade teve por fim afastar qualquer dúvida de que não é necessária uma atuação meticulosamente organizada, bastando ordens verbais para atuação dos seus integrantes. (SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações criminosas: aspectos penais e processuais da Lei no 12.850/13
. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 25).

O requisito temporal diz respeito à estabilidade dos envolvidos e, por consequência, da Organização Criminosa não bastando a existência de um vínculo ocasional entre os seus membros.

Por fim, o requisito finalístico se relaciona ‘com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional’, ou seja, deve existir a finalidade de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais (crimes ou contravenções), cujas penas somadas sejam superiores a quatro anos.

Após conceituar Organização Criminosa, a lei estabeleceu as condutas merecedoras da reprimenda penal materializadas pelos núcleos PROMOVER, CONSTITUIR, FINANCIAR ou INTEGRAR, pessoalmente ou por interposta pessoa, Organização Criminosa (Art. 2o da Lei 12.850/13).

Promover significa favorecer, dar impulso, por em execução, disseminar. Constituir significa criar, instituir, organizar. Financiar é custear, dar sustento, investir, dar suporte financeiro e integrar é juntar-se, agir em conjunto, participar.

Considerando que se trata de tipo misto alternativo, basta que o agente pratique um dos verbos do tipo para que sua conduta se amolde ao crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013.

In casu,
o acervo probatório evidencia que os acusados REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA e LUCIANO MARIANO DA SILVA praticaram o crime de Integrar Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’, nas modalidades PROMOVER, FINANCIAR e INTEGRAR.

Em que pese os acusados REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA e LUCIANO MARIANO DA SILVA tenham negado a prática delitiva, a prova produzida por meio da quebra do sigilo telefônico – devidamente autorizado por este Juízo – associada às imagens do circuito interno da Penitenciária Central do Estado, aos Relatórios Técnicos produzidos, bem como aos depoimentos em Juízo das testemunhas, do falecido acusado PAULO CESAR, vulgo PETRÓLEO e dos demais acusados, permitiram a formação de um acervo probatório robusto acerca da materialidade e autoria do delito tipificado no art. 2o, da Lei 12850/13 (Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa).

Dessa forma, restou evidenciado que os acusados
REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA e LUCIANO MARIANO DA SILVA
praticaram o crime tipificado no art. 2o da Lei no 12.850/2013.

Primeiramente, com relação ao acusado LUCIANO MARIANO DA SILVA os elementos probatórios demonstraram que ele, bem como o falecido acusado PAULO CESAR integravam a organização denominada Comando Vermelho, sendo que ambos figuravam como líderes da facção, eram de alta periculosidade, conforme consta no Relatório Policial 151/2019, às fls. 289/308 – id. 82492792, bem como se infere das declarações das testemunhas LINDOMAR HENRIQUE (Agente Penitenciário que confirmou que ambos são faccionados) AVANDA MORAIS (Agente Penitenciária que confirmou que os acusados eram membros da ORCRIM e de alta periculosidade) e FAUSTO JOSÉ DA SILVA (Delegado de Polícia que confirmou que para os Órgãos de Segurança Pública os acusados eram lideranças do Comando Vermelho).

A informação de que os acusados PAULO CESAR e LUCIANO MARIOANO ocupavam a liderança da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, também foi confirmada na declaração da testemunha MISLENE OLIVEIRA ALENCAR, que ressaltou que a liderança da facção criminosa Comando Vermelho ficavam no raio 5 da Penitenciária Central do Estado.

No Relatório supramencionado, também foi possível constatar que o acusado LUCIANO, liderava a organização criminosa de dentro do presídio e que os acusados LUCIANO e PAULO não eram apenas parceiros de cela, mas irmãos de facção.

Ademais, restou comprovado através do Relatório Policial constante às fls. 356/361 – id. 82492791, ref. às diligências para identificar o proprietário do veículo Ford Ranger, bem como dos depoimentos das testemunhas ADRIELLE WINITY RAMOS LEMES e ANDERSON DE ANDREA LEMES e do interrogatório dos acusados LUCIANO MARIANO e PAULO CESAR que o veículo utilizado para levar o freezer ‘recheado’ à Penitenciária Central do Estado era de fato do acusado LUCIANO MARIANO DA SILVA e que ele emprestou o veículo utilizado ao seu colega de cela PAULO CESAR, vulgo PETRÓLEO, também um dos líderes da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho e com isso auxiliou para entrada de objetos ilícitos na unidade prisional, favorecendo a facção criminosa, uma vez que a venda dos aparelhos eletrônicos traria recursos à ORCRIM.

Destaca-se que, em que pese o
LUCIANO MARIANO
tenha negado que tivesse conhecimento sobre a entrada dos celulares, extrai-se dos autos, através do depoimento do próprio acusado supramencionado, que ele confessou o empréstimo do veículo ao seu parceiro de cela PAULO CESAR, o qual no seu interrogatório confirmou que sabia da entrada dos celulares e utilizou o veículo do acusado
LUCIANO MARIANO,
para o ingresso dos objetos ilícitos na unidade prisional.

Nesse sentido, embora o acusado tente se desvencilhar da acusação, sob alegação de que cada detento tem seu corre, é fato que LUCIANO morava na mesma cela que PAULO e que se tratava de 86 celulares, não havendo espaço físico para que PAULO escondesse os 86 celulares e demais assessórios, sem que LUCIANO participasse da guarda e da posterior venda desses.

Não se pode olvidar que o freezer estava recheado com um número expressivo de aparelhos celulares 86 (oitenta e seis) celulares, além de cabos e fones de ouvido, o que geraria um lucro à facção, estimado em R$ 450.000,00 conforme denúncia.

Outrossim, vale ressaltar que ambos eram íntimos um do outro e se consideravam família, como o próprio acusado LUCIANO reforçou em seu depoimento na audiência de instrução e julgamento, dessa forma não restam dúvidas que o acusado em conjunto com Paulo Cesar planejou o envio do ‘freezer recheado’ ao presídio.

Ademais, o acusado LUCIANO, durante seu interrogatório, com a finalidade de desvincular seu sogro, o Sr. ANDERSON ANDREA LEMES da participação no crime, deixou claro que não precisaria se utilizar do seu sogro para o transporte do freezer, visto que para isso ‘
teria mais de mil pessoas na rua para fazer, caso quisesse
’, evidenciando e confirmando de forma clara e objetiva que possui posição de comando na Organização Criminosa.

Analisando minuciosamente o interrogatório do réu em Juízo, percebe-se claramente uma tentativa de desacreditar a Autoridade Policial, tentando induzir o Juízo a erro ao criar um cenário de perseguição, sem qualquer fundamento concreto.

O que pode ser colhido dos autos, na verdade, são extensas provas da materialidade e autoria delitiva, restando demonstrado, sem sombra de dúvidas, que o acusado integra Organização Criminosa Armada, denominada Comando Vermelho, planejou e forneceu o meio para introduzir o freezer ‘recheado’ na unidade prisional.

No que tange ao acusado REVÉTRIO, embora tenha negado a autoria delitiva e tentado distorcer os fatos, sob alegação de que teria sido vítima de uma armação, em razão de ser firme no combate ao crime, constata-se das provas angariadas nos autos que o mesmo, se associou aos demais acusados, com objetivo de obter vantagem e prestou auxilio a facionados da Organização Criminosa Comando Vermelho, agindo em conjunto, com os faccionados, facilitando a entrada de celulares na Unidade Prisional PCE, onde exercia o cargo de Diretor.

Restou comprovado no Relatório Técnico no 21/2019/NIGCCO, ref. ao celular Galaxy J6, imei no 351758102114889/351759102114887, pertencente ao acusado REVÉTRIO (fls. 332/346 - id. 82492791), que o acusado REVÉTRIO autorizou a entrada do freezer, sabia que eram os policiais militares que iriam levar o freezer, que o freezer era para o cubículo do PAULO CESAR, inclusive conversou com o Sub. Ten. RICARDO sobre as características do freezer, caindo por terra a alegação do acusado de que achou que eram os familiares do detento que estariam solicitando sua entrega e que os militares o teriam enganado.

De igual modo, restou comprovado no Relatório Policial no constante às fls. 332/346 – id. 82492792, ref. a análise do celular do Ten. CLEBER DE SOUSA FERREIRA, que ele tratou sobre a entrada do freezer com o Sub. Ten. RICARDO DE SOUZA CARVALHAES, conforme trecho do Relatório abaixo transcrito:

‘sobre o episódio do freezer destaca-se o fato de Sub Ten Ricardo
está em contato com Ten. CLEBER para resolverem a entrada do freezer na PCE no dia do ocorrido flagrante
. Com ANDRE IRMÃO não fica evidente qual o grau de relação entre os dois, não foi possível identificar André irmão. Mas sabe-se que eles faziam coisas erradas, pois após este fato (freezer) eles dizem que só iriam fazer o bem.’

O Relatório Técnico Complementar, constante às fls. 133/177 – id. 82492792, referente às imagens da sala do Diretor das PCE, comprova que o acusado REVÉTRIO, o detento PAULO CESAR (falecido) e os Policiais Militares CLEBER DE SOUZA FERREIRA, RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLIVEIRA e DENIZEL MOREIRA DOS SANTOS JÚNIOR permaneceram em reunião na sala do Diretor no dia dos fatos, por quase uma hora e que o acusado PAULO CESAR – liderança da facção criminosa denominada Comando Vermelho, estava sem algemas, próximo a uma espingarda, que a reunião ocorreu em um clima descontraído, inclusive com risadas, conforme transcrição de trecho do Relatório:

‘Os Policias Militares após entrarem na sala de reunião permaneceram por cerca de 56min sem se ausentarem desta, com exceção do CB PM DENIZEL, que sai da sala por dois minutos em dado momento. 2. O ambiente se monstra familiar e os Policiais Militares se mostram a vontade e sem qualquer formalidade profissional, o mesmo é observado na atitude do Diretor da PCE. 3. O detento vulgo Petróleo é recebido de pé pelo Sub. Ten. RICARDO e o Diretor da PCE, a reação se monstra sem novidades quando o Diretor da PCE puxa uma cadeira para que o detento se sente. 4. O Ten. S. FERREIRA
retira as algemas do detento vulgo PETRÓLEO, um dos principais lideres da facção criminosa dominante na PCE
, o qual permanece toda reunião com as mãos livres. Vale ressaltar que a
aproximadamente um metro e meio de PETRÓLEO existe uma espingarda calibre 12 com munições aparentes apoiada em um suporte sem qualquer proteção,
indicando que os servidores confiam no detento. 5.
A conversa com o detento, líder da facção criminosa se mostra descontraída durante toda a reunião, com risadas e expressões corporais bem relaxadas, inclusive do próprio detento, que se mostra estar familiarizado com todos os presentes na sala (...)’
.

Importante ressaltar que consta no Relatório Policial de fls. 133/177 do id. 82492792, que o acusado REGINALDO informou a GCCO que as câmeras da parte interna da sala de reunião não estariam funcionado, de forma a impedir o acesso da autoridade policial as imagens.

Necessário se faz salientar quanto a reunião que ocorreu na sala do acusado
REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA,
no dia dos fatos, onde se mantiveram presentes
REVÉTRIO,
os

três Policiais (Denizel, Rodrigo, Cleber) e o preso PAULO CESAR que não há nos autos provas que corroborem a versão apresentada pela acusado REVÉTRIO de que PAULO CESAR seria um informante da Polícia e que o assunto discutido na reunião seria a informações que o detento estaria repassando aos Policiais Militares.

Do mesmo modo, não restou comprovado que a versão apresentada pelo acusado no seu interrogatório de que não sabia que o freezer estava recheado de aparelhos celulares e que o eletrodoméstico seria entregue ao acusado como forma de pagamento pelas informações repassadas a polícia, as quais teriam gerado grandes apreensões de droga, armas e até impedido assaltos.

Importante ressaltar que a entrada de freezer na Unidade PCE era autorizada, desde que observados os tamanhos e as especificações técnicas, bastando para tanto, que a família do reeducando ou sua defesa requeresse autorização para entrada do freezer ou adquirisse o eletrodoméstico da ASPEC, não havendo necessidade que a Polícia Militar intermediasse a entrega desse freezer.

Assim, não é crível que um líder de Organização Criminosa, estivesse repassando informações da própria facção que integrava, informações estas valiosas, conforme o acusado afirmou em seu interrogatório, a troco de um puro e simples freezer, que não tinha valor nenhum como objeto de troca, eis que já era autorizado que os presos tivessem 1 (um) freezer por cela, ressaltando, inclusive, que o do detento PAULO CESAR já possuía um eletrodoméstico em seu cubículo, não se tratando portando de um benefício concedido especialmente ao preso PAULO CESAR pelas informações prestadas à polícia.

Ainda, com relação à entrada do freezer, o acusado REVÉTRIO quando foi interrogado perante a Autoridade Policial afirmou que os Policiais Militares, Tenente FERREIRA, o Sub-Tenente RICARDO e o cabo DENIZEL, que participaram da reunião ocorrida no dia dos fatos, teriam procurado anteriormente o mesmo para que ele facilitasse a entrada de aparelhos supostamente monitorados com aplicativo espião para dentro da unidade prisional, mas que ele não teria aceitado, tendo confirmado essa versão perante o Juízo.

Essa narrativa construída de que os Policiais Militares queriam introduzir aparelhos celulares com aplicativo espião para monitorar os presos e desvendar os crimes, também não é crível, uma vez que os Laudos Periciais no 2.10.2019.36245-01- ref. a 04 (quatro) aparelhos apreendidos, no 2.10.2019.36246-01, ref. a 04 aparelhos celulares, no 2.10.2019.36248-01, ref. a 04 aparelhos celulares, no 2.10.2019.36258-01, ref. a 04 aparelhos celulares, no 2.10.2019.36268-01, ref. a 04 aparelhos celulares, que não foram encontrados nos aparelhos analisados qualquer tipo de aplicativo ou arquivos espiões.

Nesse sentido, verifica-se que os aparelhos celulares não foram introduzidos dentro na unidade com o objetivo de investigação, mas sim com objetivo de obtenção de lucro e como forma de financiar a organização criminosa Comando Vermelho.

Restou comprovado que o acusado REVÉTRIO e os demais envolvidos, planejaram previamente a entrada do freezer recheado de aparelhos celulares à cela de 02 (dois) líderes da facção criminosa Comando Vermelho, os quais posteriormente realizariam a venda dos aparelhos aos demais presos, com o objetivo de obter vantagem econômica.

Nota-se, assim, que os denunciados, devidamente ajustados, sob a liderança dos acusados LUCIANO MARIANO e PAULO CESAR (falecido), líderes da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, e com unidade de desígnios, organizaram-se previamente para introduzir aparelhos telefônicos dentro da unidade prisional, com objetivo de obter vantagem econômica e promover o capital necessário para desenvolvimento e sustento da aludida facção.

CONSTATO que o requisito estrutural está materializado na medida em que existia uma divisão de tarefas entre os acusados, sendo que os acusados PAULO CESAR e LUCIANO MARIANO, lideravam o ato criminoso, enquanto os Policiais Militares e o acusado REVÉTRIO atuaram na execução direta da entrega e entrada do freezer recheado no presídio, todos com pleno conhecimento que estavam promovendo, financiando e integrando a facção criminosa Comando Vermelho.

O vínculo entre os acusados está demonstrado pelas conversas no aplicativo WhatsApp, pela gravação da reunião e demais provas acostadas aos autos.

Quanto ao requisito finalístico, pelas provas acostadas aos autos, nota-se que a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, visava a obtenção de vantagem financeira mediante a inserção de aparelhos celulares dentro do presídio e posterior venda, gerando lucro, financiando e promovendo a ORCRIM.

Lastreado nos elementos probatórios,
REFUTO
o argumento sustentado pelas defesas quanto a ausência de provas para a caracterização do delito de Organização Criminosa, evidenciando estarem presentes todos os requisitos legais e provas suficientes de que os acusados
PROMOVERAM, INTEGRARAM e FINANCIARAM
Organização Criminosa denominada Comando Vermelho.

Mostra-se, também, comprovada a causa de aumento prevista no § 4, do art. 2o da Lei 12.850/2013, imputado aos acusados
REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA e LUCIANO MARIANO DA SILVA,
uma vez que o acusado REVÉTRIO é funcionário público e a ORCRIM se valeu dessa condição para a prática criminosa.

De igual modo, no que tange ao exercício de atos de comando da Organização Criminosa pelo acusado
LUCIANO MARIANO DA SILVA
, verifico que a imputação restou comprovada nos autos, visto que o réu é um dos lideres da Organização Criminosa Comando Vermelho.

No que concerne a causa de aumento prevista no §2o, do art. 2o, da Lei 12.850/2013, tem-se que a redação do dispositivo não exige a apreensão e/ou a comprovação de que cada um dos integrantes da organização criminosa utilize arma de fogo, sendo suficiente que a ORCRIM a qual integre atue com emprego de armas.

[...]

Nesse sentido, é preciso asseverar que a organização criminosa ‘Comando Vermelho’ é extremamente perigosa, violenta e ostenta um elevadíssimo poderio bélico, sendo esses os motivos suficientes para incidir a majorante prevista no o art. 2o, § 2o, da Lei no. 12.850/13.

Dessa forma, o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma (art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013) é medida que se impõe, uma vez que as provas produzidas durante a instrução processual demonstraram que facção criminosa Comando Vermelho, da qual os acusados faziam parte é reconhecidamente uma organização criminosa armada.

Quanto ao acusado
REGINALDO ALVES DOS SANTOS,
vulgo Peixe, embora o acusado PAULO CESAR tenha afirmado em seu primeiro interrogatório perante o Juízo que ele teria lhe avisado que o freezer ia ser entregue e que deveria tirar os celulares durante a noite, porque na manhã do dia seguinte o freezer seria retirado, as provas angariadas nos autos não demonstraram de forma suficiente o envolvimento do acusado quanto ao crime de integrar organização criminosa, uma vez que o Relatório Policial Complementar referente as imagens das câmeras localizadas na parte interna do cômodo onde ocorreu a reunião, às fls. 133/177 - id. 82492792, bem como no Relatório, elaborado pelo GCCO constate às fls. 304/330 – id. 82492792, comprovou que o réu permaneceu por pouco tempo dentro da reunião, não sendo possível afirmar que ele tenha participado efetivamente da reunião, não existindo prova suficiente de sua participação nas práticas delitivas a ensejar sua condenação.

3. DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA

O acusado
LUCIANO MARIANO DA SILVA
, responde também pela prática do crime de Corrupção Ativa, nos termos do art. 333, parágrafo único do Código Penal, em razão de ter oferecido através de terceiros vantagem indevida, por meio da divisão dos lucros obtidos sobre a venda dos objetos ilícitos.

Preceitua o art. 333, parágrafo único do CP o seguinte:

‘Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.’

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

Dessa forma, é certo que, a consumação do delito de corrupção ativa se dá quando o agente público toma ciência da oferta ou da promessa realizada.

Assim, verifico que LUCIANO em concluo com Paulo Cesar, ofertou vantagem indevida à servidores públicos, que se organizaram como objetivo de inserir objetos ilícitos dentro do presídio em razão da promessa de vantagem indevida ofertada por LUCIANO MARIANO e Paulo Cesar.

No caso em análise, verifico que restam devidamente demonstrados a materialidade delitiva e os indícios de autoria, conforme se vislumbra nas conversas de Whatsapp e nos laudos periciais realizados nas imagens da sala de REVÉTRIO onde ocorreu a reunião e do corredor, os quais demonstram que os acusados permaneceram reunidos por quase 01 (uma) hora e nesta reunião definiram a forma como os celulares deveriam ser retirados do freezer, bem como no interrogatório de PAULO CESAR que confessou que o assunto discutido foi a entrega dos celulares dentro do freezer, a maneira como os objetos deveriam ser retirados do freezer a maneira que deveria colar o freezer depois de retirar os aparelhos, eis que o freezer seria retirado no dia seguinte.

Em razão dessa oferta ou promessa de vantagem indevida o acusado REVÉTRIO autorizou a entrada do freezer recheado de celulares na PCE, praticando, portanto, ato de ofício infringindo dever funcional.

Lastreado nos elementos probatórios,
REFUTO
o argumento sustentado pela defesa quanto a ausência de provas para a caracterização do delito de Corrupção Ativa, evidenciando estarem presentes todos os requisitos legais e provas suficientes de que o acusado ofereceu vantagem indevida a funcionário público para que ele permitisse a entrada do freezer recheado de celulares.

4. DA CORRUPÇÃO PASSIVA

Os acusados
REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA
e
REGINALDO ALVES DOS SANTOS
respondem pela prática do crime de corrupção passiva com causa de aumento de pena por se tratar de funcionário público, previsto no art. 327, §2o, por terem aceito proposta de vantagem indevida e em razão disso facilitado a entrada do freezer ‘recheado’ na unidade prisional.

O art. 317, caput e § 1o, do Código Penal, dispõe:

Ar.317- Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1o - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

Art. 327§ 2o, do Código Penal - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

Verifica-se que a autoria e materialidade delitiva restaram suficientemente demonstradas em relação ao acusado REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA uma vez que este, na qualidade de Diretor da Penitenciária Central do Estado, autorizou a entrada do freezer no interior da Unidade Prisional, sabendo que este estava recheado de aparelhos celulares, em razão de ter aceito e recebido promessa de vantagem indevida.

Comprovou-se nos autos que o acusado REVÉTRIO, permaneceu na reunião em sua sala com o acusado PAULO CESAR e os PMs, reunião esta que tratou sobre a entrega do freezer e como o detento teria que proceder para retirar os aparelhos telefônicos e após colar o freezer para que o objeto pudesse ser retirado na manhã, uma vez que não poderia permanecer na cela pois o cubículo já possuía um freezer.

As provas também demonstraram que após, a apreensão dos celulares o acusado REVÉTRIO foi até sua sala e retirou do bolso de sua gandola e do bolso de sua calça cerca de 05 a 06 aparelhos celulares, os coloca em sua gaveta e tranca em seguida, conforme relatório constante às fls. 745 do pdf.

Dessa forma, ao autorizar a entrada do freezer, sabendo que este estava recheado de parelhos celulares praticou ato de ofício infringindo dever funcional, estando isso demonstrado tanto nas provas carreadas ao feito (Relatório Policial Complementar fls. 133 e 177 do id.82492792, conversas de Whatsapp), quanto no depoimento das testemunhas, que relataram que as ordens para liberação a entrada no freezer foram proferidas por
REVÉTRIO
ao encarregado da disciplina e segurança, o Agente Penitenciário Lindomar.

Ainda,
REVÉTRIO
foi bem claro em seu depoimento, ao mencionar que os Policiais da Rotam iam frequentemente ao presídio, situação essa que foge da normalidade, levando a entender que mantinham uma relação de amizade além do profissional, fato esse facilmente comprovado através da perícia realizada no celular do acusado, que apresentou conversas nas quais denotavam certa intimidade e se atendiam até mesmo por apelidos.

Logo, conclui-se que o acusado REVÉTRIO, praticou ato de oficio infringindo o dever funcional de impedir que o preso se comunique com o ambiente externo ou com os demais presos, quando autorizou a entrada do freezer recheado de aparelhos telefônicos na Penitenciária Central do Estado, incorrendo no o art. 317, §1o do CP.

Mostra-se, também, comprovada a causa de aumento prevista no art. 327, § 2, do Código Penal, visto que o acusado REVÉTRIO ocupava à época dos fatos função de direção da Penitenciária Central do Estado.

Lastreado nos elementos probatórios,
REFUTO
o argumento sustentado pela defesa quanto à ausência de provas para a caracterização do delito de tipificado no art. 317, § 1o, com causa de aumento de pena por se tratar de funcionário público, previsto no art. 327, §2o, evidenciando estarem presentes todos os requisitos legais e provas suficientes de que o acusado aceitou promessa de vantagem indevida e praticou ato de ofício infringindo dever funcional.

Em relação ao acusado
REGINALDO,
observo através do Relatório Policial constante às fls. 133/177 do id.82492792, que o subdiretor não se manteve presente na reunião realizada na sala do acusado REVÉTRIO, entrava e saia constantemente, não havendo provas suficientes nos autos que tenha participado da reunião que tratou sobre a entrega do freezer e retirada dos celulares, bem como não há provas suficientes nos autos que demonstrem que o mesmo tenha dado ordens para a guarda liberar a entrada do freezer.

5. DA INTRODUÇÃO DE CELULARES EM PRESÍDIO

Os acusados
LUCIANO MARIANO DA SILVA (MARRETA), REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA
e
REGINALDO ALVES DOS SANTOS (PEIXE
), também respondem

pela suposta prática do crime de introduzir celulares em presídio, nos termos do art. 349-A do CP.

É importante ressaltar que o preso, quando possui acesso a aparelhos telefônicos, mesmo de dentro de suas celas, continuam a praticar infrações penais, como tráfico de drogas, homicídios, extorsões, bem como o comando do crime organizado.

Frisa-se que próprio acusado LUCIANO MARIANO, com o uso de aparelho celular, comandou de dentro da unidade prisional a facção denominada Comando Vermelho e cometeu outros crimes como roubos, conforme verifica-se no Relatório Policial constante às fls. 290/308 – id. 82492792, bem como do Auto de Preensão de fls. 526 do id. 82492791, que demonstra que no raio do acusado foi apreendido 2 celulares, carregadores e fones de ouvido.

Assim, tem-se que a repressão ao comportamento daquele que de algum modo promove o acesso de aparelhos telefônicos aos presos é de extrema importância, a fim de que o preso não continue a praticar crimes de dentro dos estabelecimentos prisionais.

Os líderes criminosos
LUCIANO MARIANO DA SILVA (MARRETA)
e Paulo Cesar, em conjunto com policias militares (Ricardo, Ferreira e Denizel), bem como com o Diretor da PCE
REVÉTRIO
e o Subdiretor
REGINALDO
ajustaram a entrada do freezer ‘recheado’ de celulares dentro do presídio.

Os acusados orquestraram um esquema para que o freezer entrasse na unidade prisional sem levantar suspeita.

O esquema consistia em promover a entrada do freezer na unidade prisional como se o objeto fosse entregue pela Policia Militar para a sala do Diretor da PCE, assim o grupo criminoso, lograria êxito em conseguir inserir o freezer dentro da unidade prisional e depois encaminhariam o eletrodoméstico para a cela dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho sem passar pelo scanner.

As provas dos autos demonstraram que no dia da entrega do freezer, o acusado REVÉTRIO pediu para o chefe de guarda avisar ao pessoal da guarda que a polícia militar iria levar um freezer para ele, o que fez com que a guarda não promovesse os trâmites corretos de identificação do carro do condutor do veículo, bem como a revista do freezer na presença do condutor do veículo, o que era o procedimento correto a ser realizado, ou seja, induziu a erro seus comandados, fazendo-os crer que o objeto seria para sua sala, conforme depoimento das testemunhas.

Restou demonstrado também, que o freezer só foi submetido ao scanner, em razão do ato diligente da testemunha AVANDA que ao ser indagada pelo Subdiretor da PCE, o acusado REGINALDO, se o freezer estava liberado para ser encaminhado ao raio 5, tomou conhecimento de que o freezer não iria ficar na sala do Diretor da Unidade, como repassado anteriormente pelo chefe de guarda e passou o objeto pelo detector de metais.

As provas acostadas, ainda, demonstraram que, os aparelhos celulares foram cuidadosamente embalados com papel alumínio e espuma para que, caso o freezer fosse submetido ao scanner, os aparelhos não fossem identificados, ou seja, os aparelhos celulares foram embalados com material utilizado para burlar o scanner, sendo que o freezer foi passado várias vezes no scanner pois os agentes não estavam conseguindo visualizar os objetos, conforme depoimento da testemunha AVANDA.

Nesse sentido, constata-se que o grupo sabendo que o freezer poderia ser submetido ao scanner, pois o acusado REVÉTRIO avisou os Policiais Militares dessa possibilidade, providenciaram para que os objetos fossem acondicionados dentro do freezer de forma que impedisse que o scanner identificasse os objetos.

O art. 349-A, do Código Penal, dispõe:

Art. 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

O crime tipificado no art. 349-A, do Código Penal é de perigo abstrato e se consuma com o ingresso do aparelho no estabelecimento, ainda, que não chegue nas mãos do preso.

Assim, no que se refere ao acusado
LUCIANO MARIANO (MARRETA),
um dos

líderes da ORCRIM denominada Comando Vermelho, sendo inclusive condenado por este Juízo pela prática de Organização Criminosa, articulou em conjunto com o preso Paulo Cesar (também condenado e investigado por liderar ORCRIM), ambos parceiros de cela, para introduzirem celulares dentro da unidade prisional, conforme comprovado nos autos através das imagens das câmeras de segurança, do Laudo de apreensão dos objetos encontrados dentro do freezer, das conversas de whatsapp que demonstraram que o freezer iria ser entregue para o acusado PAULO CESAR no cubículo que dividia com o acusado LUCIANO, bem como pelo depoimento das testemunhas e do próprio acusado que confessou que o carro utilizado para levar o freezer até a unidade era de sua propriedade.

Com relação ao acusado
REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA,
diretor da unidade prisional na época dos fatos, restou comprovado nos autos, conforme em conversa por whatsapp com o Sub. Ten. Ricardo, constante às fls. 335 do id. 82492791, que ele autorizou a entrada do freezer e reforçou que caso o preso já tivesse freezer ou geladeira, não seria possível realizar o ato, tendo ainda, combinando o melhor dia para levarem o objeto, dessa forma, infere-se que a real intenção de introduzir o freezer não era pela necessidade do preso, mas sim para facilitar a entrada de objetos ilícitos ocultados por um objeto lícito.

Nesse sentido, em relação ao
REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA,
além de manter contato com terceiros sobre presos, ele solicitou informações ao LINDOMAR quanto ao tamanho do freezer e repassou as informações para o Sub. Ten. Ricardo, bem como realizou uma reunião em sua sala, que durou cerca de uma hora, onde conversaram sobre como o freezer iria entrar e como o preso deveria proceder para retirar os celulares e depois colar o freezer, porque o eletrodoméstico deveria ser retirado na manhã, eis que já existia um freezer no cubículo, conforme interrogatório do réu PAULO CESAR.

Embora o acusado tenha negado que tivesse ciência de que havia celulares dentro do freezer, as conversas de whatsapp que o acusado manteve com o Sub. Ten. RICARDO, demonstram que ele em conluio com os PMs combinaram a entrada do freezer.

Não bastante, ao ser questionado pelo responsável pela ASPEC, alegou que o freezer teria sido enviado pela família, o que ele desde o início sabia ser inverídico, ou seja, para alguns dizia que foi enviado pela polícia e para o responsável pela ASPEC alegou ter sido enviado pela família.

Cabe, ressaltar que a alegação do acusado de que não sabia que o freezer estaria recheado, que não imaginava que tinha celular, não condiz com outras partes de seu interrogatório, pois, perante o Juízo REVÉTRIO afirma que os policiais que pediram para entregar um freezer para o acusado e estes mesmos Policias Militares, em um almoço ocorrido em data anterior ao fatos descritos, teriam solicitado a entrada de celular com o programa espião, ao que teria respondido que só autorizaria se o Secretário BUSTAMANTE autorizasse.

Em seu interrogatório o acusado ao tentar se desvencilhar das acusações, acaba sendo incongruente em suas falas, ora fala que não sabia dos celulares e não imaginava que o freezer estaria recheado, ora fala que os PMs queriam introduzir celulares com aplicativo espião, ou mesmo que o acusado PAULO CESAR era informante e que o freezer era um pagamento pelas informações.

O Relatório Técnico no 21/2019/NIGCCO, comprova que o acusado REVÉTRIO conversa com o PM RICARDO sobre a entrega do freezer, sendo que o RICARDO diz ‘
tô dizendo vai entrar direto lá ou o chefe de disciplina que vai entregar
’ e o acusado REVÉTRIO responde ‘
o chefe de disciplina passa, ele tem que passar no scanner primeiro’
da análise deste trecho, tem-se que se realmente fosse verdadeira a versão apresentada pelo acusado REVÉTRIO de que os PMs queriam colocar celular com aplicativo espião dentro da unidade e ele não tivesse aceitado, nessa fala do RICARDO, ele teria desautorizado a entrega do freezer, pois ela claramente demonstra que o freezer estava com celular.

Outrossim, conforme dito anteriormente, a análise dos celulares que foram encontrados dentro do freezer, comprovaram que não havia aplicativo espião instalado nos aparelhos telefônicos, ou seja, é inverídica a argumentação de que a Polícia Militar queria inserir celular para fins de investigação.

Sendo certo, que as provas acostadas aos autos, demonstram que o acusado REVÉTRIO autorizou e auxiliou a entrada do freezer sabendo estar recheado com uma quantidade expressiva de celulares, mais especificamente 86 aparelhos, além de carregadores, cabos e fones de ouvido.

Ademais, manteve um depoimento absolutamente controverso, não esclarecendo sobre o que foi tratado na longa reunião, levando a confirmar a narrativa apresentada por Paulo Cesar, que afirmou estarem discutindo a forma que o preso deveria proceder quando recebesse o freezer em sua cela.

Restou demonstrado pelos depoimentos das testemunhas que o acusado liberou a entrada do freezer na unidade prisional, sob alegação de que seria a PM que estaria levando e endereçado à sua sala.

Lastreado nos elementos probatórios,
REFUTO
o argumento sustentado pelas defesas quanto a ausência de provas para a caracterização do delito de Favorecimento Real, evidenciando estarem presentes todos os requisitos legais e provas suficientes de que os acusados LUCIANO MARIANO DA SILVA e REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA promoveram, intermediaram, auxiliaram e facilitaram a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional” (Id. n. 164717329; destaques no original).

Pois bem.

Em relação ao apelante Luciano, a prova dos autos é sólida e convergente no sentido de que este não apenas integrava a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, mas também exercia papel de liderança dentro da estrutura de referida facção. Tal conclusão é corroborada por diversos elementos informativos e probatórios, dentre os quais se destacam o relatório elaborado pelos investigadores João Paulo Alves da Cruz e Christiano Rolim Cartaxo (Id. n. 164717314, pp. 390-308), os depoimentos dos agentes penitenciários Lindomar Henrique da Silva Rocha e Avanda Moraes da Silva, e do Delegado de Polícia Fausto José da Silva, todos uníssonos em afirmar que Luciano (“Marreta”) e Paulo César (“Petróleo”) eram considerados lideranças do “Comando Vermelho”, de alta periculosidade, e que ocupavam posição de comando no raio 5 da Penitenciária Central do Estado, ala destinada aos presos mais perigosos e faccionados.

O vínculo entre Luciano e Paulo César é reforçado pelo fato de que ambos dividiam cela, e que o freezer recheado de aparelhos celulares foi destinado justamente ao cubículo que ocupavam. O veículo utilizado para o transporte do freezer — uma caminhonete Ford Ranger — pertencia a Luciano, como se extrai do relatório formulado pelos investigadores Keison Soares Souza Sabino e Patrícia Aparecida Vick (Id. n. 164717313, pp. 354-359) e dos depoimentos de Adrielle Winity Ramos Lemes e Anderson de Andrea Lemes, bem como do próprio interrogatório do apelante, ocasião em que Luciano admitiu ter emprestado o veículo ao corréu Paulo César.

A alegação de que o empréstimo do veículo teria sido um ato isolado e desprovido de dolo não resiste à análise lógica do conjunto probatório. A introdução de 86 aparelhos celulares, acompanhados de cabos, fones de ouvido e chips, todos cuidadosamente embalados com papel alumínio e espuma para burlar o scanner da unidade — conforme depoimento da agente penitenciária Avanda — revela uma operação sofisticada, que exigiu planejamento prévio, divisão de tarefas e articulação entre diversos agentes, internos e externos à unidade prisional.

O fato de o freezer ter sido destinado à cela compartilhada por Luciano e Paulo César reforça a conclusão de que ambos participaram da empreitada criminosa. É absolutamente inverossímil que o apelante, dividindo espaço físico com o corréu, não tivesse conhecimento da presença de 86 celulares em um único eletrodoméstico, tampouco da finalidade de sua introdução. A alegação de ignorância não se sustenta diante da magnitude da operação e da íntima relação entre os envolvidos, reconhecida pelo próprio Luciano, que, em seu interrogatório, afirmou que Paulo César “morava em seu coração” e que eram como irmãos.

Ademais, o apelante, em aparente ato falho, afirmou que, caso quisesse, teria “mais de mil pessoas na rua para fazer isso” (ingressar com o freezer na unidade prisional), o que revela sua capacidade de articulação e influência, compatível com o papel de liderança que lhe foi atribuído. Tal declaração, longe de eximir sua responsabilidade, reforça sua posição hierárquica dentro da estrutura da organização criminosa.

No tocante ao crime de corrupção ativa, restou demonstrado que Luciano, em conjunto com Paulo César, ofereceu vantagem indevida a servidores públicos, consistente na promessa de participação nos lucros oriundos da venda dos aparelhos celulares, com o fim de obter a facilitação da entrada do freezer na unidade prisional. A reunião realizada na sala do então diretor Revétrio, com a presença dos policiais militares e do detento Paulo César, tratou justamente da logística da entrega, da ocultação dos objetos e da posterior retirada do freezer, evidenciando a existência de ajuste prévio e unidade de desígnios entre os envolvidos.

Por fim, quanto ao crime tipificado no art. 349-A do CP, a materialidade e autoria estão igualmente demonstradas, sendo irrelevante, para fins de consumação, que os aparelhos tenham efetivamente chegado às mãos dos presos, bastando o ingresso no estabelecimento prisional, o que se deu de forma inequívoca.

Diante de todo o exposto, não há qualquer dúvida razoável que autorize a reforma da sentença condenatória no tocante ao apelante Luciano.

Em relação ao apelante Revétrio Francisco, a situação exige análise mais cuidadosa. O acusado foi condenado por organização criminosa, corrupção passiva e promoção da entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional.

A alegação defensiva de que os celulares introduzidos no freezer estariam equipados com aplicativos espiões, supostamente utilizados pela Polícia Militar para fins de investigação, não encontra respaldo nos elementos técnicos constantes dos autos. Ao contrário, os exames periciais realizados nos aparelhos apreendidos — Laudos n. 2.10.2019.36245-01, 36246-01, 36248-01, 36258-01 e 36268-01 — foram categóricos ao afirmar que não foi identificado qualquer tipo de software de monitoramento, aplicativo de escuta, rastreamento ou coleta de dados nos dispositivos analisados.

Esses laudos, elaborados por peritos oficiais, não apenas descartam a presença de qualquer funcionalidade voltada à investigação, mas também reforçam a natureza ordinária dos aparelhos: tratavam-se de celulares comuns, com configurações usuais, sem qualquer modificação técnica que os tornasse aptos a operar como instrumentos de inteligência. Não havia sequer vestígios de tentativa de instalação de aplicativos com essa finalidade, tampouco arquivos que indicassem uso para coleta de dados, interceptação de comunicações ou localização de alvos.

O argumento de Revétrio Francisco, em consequência disso, não se sustenta. E mais: ela se mostra contraditória com outras versões apresentadas pelo próprio acusado ao longo da instrução. Em seu interrogatório, o réu afirmou que os policiais militares teriam solicitado a entrada de celulares com aplicativo espião, mas que ele teria condicionado a autorização à anuência do então Secretário de Segurança Pública Alexandre Bustamante. Porém, em outro trecho do mesmo interrogatório, o acusado alega que não sabia que o freezer continha celulares, e que teria sido enganado pelos policiais. Em seguida, afirma que o freezer seria uma espécie de recompensa pelas informações prestadas por Paulo César à Polícia Militar, sustentando a tese de que o preso seria informante.

Essas versões não apenas se contradizem entre si, como também se mostram incompatíveis com os fatos objetivos apurados. Se Revétrio Francisco realmente acreditava que os celulares seriam utilizados para fins de investigação, e que Paulo César era informante da Polícia Militar, não haveria razão para ocultar os aparelhos em um freezer, embalados com papel alumínio e espuma — materiais sabidamente utilizados para burlar o scanner da unidade prisional. A ocultação, por si só, revela a intenção de dissimular o conteúdo e evitar a detecção, o que é incompatível com qualquer operação legítima de inteligência.

Além disso, se a entrega do freezer fosse parte de uma ação investigativa, como aventado, seria de se esperar que houvesse registro formal da operação, comunicação oficial entre os órgãos envolvidos, autorização judicial ou ao menos documentação interna que justificasse a entrada dos aparelhos. Nada disso consta dos autos. Ao contrário, o freezer foi entregue por um civil não identificado, em uma caminhonete que não passou por revista, sem nota fiscal, sem registro de entrada, e sem qualquer protocolo que indicasse se tratar de uma ação institucional.

Aliás, as testemunhas Fernando Augustinho de Oliveira Galindo (então Tenente-Coronel da Polícia Militar), Sadá Ribeiro Parreira (idem), quando ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, afiançaram não terem ouvido falar da suposta operação para inserção de aparelhos celulares com “aplicativo espião” na PCE.

O comportamento de Revétrio Francisco após a apreensão dos celulares também é revelador. Consta do relatório policial firmado pelos investigadores Felipe Solé Teixeira e Luiz Fernando Valle Cocola (Id. n. 164717314, pp. 133-177) que o acusado foi até sua sala, retirou de seus bolsos esquerdo e direito vários aparelhos celulares e os trancou em sua gaveta. Não há qualquer explicação plausível para esse ato, senão a tentativa de ocultar ou preservar os dispositivos. Se realmente acreditava que os celulares eram instrumentos de investigação, por que não os entregou imediatamente à autoridade competente? Por que não registrou a apreensão? Por que não comunicou o fato à corregedoria ou à secretaria?

A reunião realizada na sala do réu, com duração de aproximadamente uma hora, condizente com o relatório policial há pouco mencionado, também não guarda qualquer traço de formalidade. O ambiente era descontraído, com risadas, informalidade e ausência de protocolos. Paulo César, preso de alta periculosidade, líder da facção “Comando Vermelho”, permaneceu sem algemas, sentado próximo a uma espingarda calibre 12, com munições ao seu alcance, o que demonstra grau de confiança absolutamente incompatível com a função de direção exercida por Revétrio Francisco. Os policiais militares presentes — Cleber, Ricardo e Denizel — não estavam fardados, muito menos utilizaram viatura caracterizada para se deslocarem à unidade prisional, o que fortalece o caráter clandestino da operação.

A conversa registrada entre Revétrio Francisco e o subtenente Ricardo, por meio de aplicativo de mensagens, também é reveladora. Em determinado trecho, Ricardo afirma: “tô dizendo vai entrar direto lá ou o chefe de disciplina que vai entregar”, ao que Revétrio Francisco responde: “o chefe de disciplina passa, ele tem que passar no scanner primeiro”. Essa troca demonstra que o recorrente tinha pleno conhecimento da entrega, da logística envolvida e da necessidade de simular o cumprimento dos protocolos de segurança. Se realmente acreditava que os celulares seriam utilizados para fins legítimos, por que não autorizou a entrada de forma transparente, com registro, nota fiscal e revista presencial?

Diante de todo o exposto, não há dúvida de que o apelante autorizou e facilitou a entrada dos celulares na unidade prisional, praticando ato em violação ao dever funcional, e incorrendo nos crimes tipificados nos artigos 317, § 1o, e 349-A do CP.

Todavia, não se extrai dos autos prova suficiente de que o acusado integrasse, promovesse ou financiasse a organização criminosa “Comando Vermelho”. Sua conduta, sem embargo grave, se deu de forma isolada e pontual, sem vínculo estável com a facção, sem participação reiterada em ações criminosas, e sem qualquer indício de que tenha recebido parcela dos lucros oriundos da venda dos aparelhos (ainda que tenha ocorrido, previamente, tal ajuste).

A Lei n. 12.850/2013 exige, para a configuração do delito de organização criminosa, a presença de vínculo estrutural, divisão de tarefas e finalidade comum. No caso de Revétrio Francisco, não há prova de que ele tenha aderido à estrutura da facção ou mesmo que tenha participado de outras ações em benefício da organização. Sua atuação se restringiu à facilitação de uma única entrega, ainda que revestida de gravidade, não sendo suficiente para caracterizar a integração, financiamento ou promoção do grupo criminoso.

A própria narrativa construída pelo apelante, ao longo da persecução penal, revela uma tentativa de se dissociar da facção, ao mesmo tempo em que admite ter mantido contato frequente com os policiais envolvidos, ter autorizado a entrada do freezer, ter participado da reunião com Paulo César e ter retirado celulares do bolso após a apreensão. A oscilação entre as versões apresentadas — ora sustentando desconhecimento, ora alegando que o freezer seria recompensa por informações, ora afirmando que os celulares seriam instrumentos de investigação — demonstra ausência de coesão e de propósito comum com os demais integrantes da organização criminosa.

A interpretação adotada pelo Ministério Público, no sentido de que o então Diretor da PCE “promoveu ou fomentou” a organização criminosa se revela excessivamente ampla e genérica, ao equiparar uma conduta isolada — ainda que grave — à atuação típica de quem promove uma organização criminosa. A Lei n. 12.850/2013, ao tipificar o delito em comento, exige mais do que a mera colaboração pontual: exige adesão funcional, vínculo estrutural, participação reiterada ou envolvimento com a lógica interna da facção.

Nessa linha intelectiva, “promover” uma organização criminosa implica fomentar sua existência, expandir sua atuação, recrutar membros, prover recursos, articular estratégias ou exercer influência sobre sua estrutura. Não se trata de qualquer conduta que beneficie indiretamente a facção, mas de ações que contribuam para sua permanência, crescimento ou consolidação. O tipo penal não pode ser interpretado de forma a abarcar todo e qualquer ato que, por reflexo, gere vantagem à organização, sob pena de esvaziamento dos limites típicos e de indevida ampliação do poder punitivo.

Aliás, veja-se que, na espécie, nem sequer se aventou que os aparelhos celulares seriam distribuídos exclusivamente a membros do “Comando Vermelho” reclusos na PCE, mas sim que tais dispositivos seriam comercializados com os detentos em geral.

Assim, não obstante tenha sido comprovado que Revétrio Francisco autorizou e facilitou a entrada dos celulares na unidade prisional, não há elementos que demonstrem que ele tenha promovido a organização criminosa em sentido técnico. Sua conduta não se revestiu de caráter estrutural, tampouco se deu de forma reiterada. Não há prova de que tenha recrutado membros, financiado atividades, articulado ações ou exercido qualquer função interna na facção. Sua atuação, ainda que funcionalmente relevante, foi episódica e desvinculada de qualquer adesão à lógica organizacional do “Comando Vermelho”.

A tentativa de enquadrar o apelante como “promotor” da organização criminosa, com base em um único episódio de facilitação, desconsidera os elementos distintivos que separam o agente externo que colabora pontualmente do integrante que atua de forma orgânica. A jurisprudência e a doutrina têm reiterado que o tipo penal do art. 2o da Lei no 12.850/2013 exige mais do que mera colaboração: exige vínculo de permanência, divisão de tarefas e finalidade comum.

Por conseguinte, apesar de a conduta do recorrente ter sido penalmente relevante — e corretamente subsumida aos demais tipos penais que lhe foram imputados — não se pode afirmar, com segurança jurídica, que ele tenha promovido a organização criminosa “Comando Vermelho”. Nesse ponto, a acusação, tal como formulada, extrapola os limites típicos e ignora a exigência de vínculo estrutural, razão pela qual deve ser rejeitada.

Essa conclusão não implica desvalorizar a gravidade do episódio, muito menos minimizar o impacto da conduta sobre a segurança institucional. Ao contrário, reconhece-se que a facilitação da entrada de celulares em presídio é conduta gravíssima, que compromete a ordem pública e favorece a continuidade de práticas criminosas. Entretanto, a resposta penal deve observar os limites da tipicidade, distinguindo o colaborador ocasional do integrante estrutural, sob pena de indevida ampliação do conceito de organização criminosa.

Por essas razões, entendo que não se sustenta a condenação de Revétrio Francisco pelo delito tipificado no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, daí por que o absolvo em relação a tal crime, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Consequentemente, sua reprimenda total, afastando-se o
quantum
alusivo ao delito de organização criminosa (5 anos e 8 meses de reclusão e 72 dias-multa), passa a ser fixada em 6 anos de reclusão, 3 meses de detenção e 141 dias-multa. Mantém-se, sem embargo, o regime inaugural fechado, por força do reconhecimento da valoração desfavorável da culpabilidade do réu e das circunstâncias do crime no que diz respeito ao delito de corrupção passiva majorada.

Resta, por fim, enfrentar os pedidos subsidiários formulados por Luciano, que requer o afastamento das causas de aumento de pena previstas no § 2o (emprego de arma de fogo) e no § 4o, inciso II (concurso de funcionário público), ambos do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, sob o argumento de que não haveria prova suficiente de que a organização criminosa da qual o réu fazia parte atuasse com armamento ou se valesse da condição funcional de servidores públicos para a prática dos crimes.

Tais teses, não merecem acolhida.

Quanto à majorante do § 2o, que prevê o aumento da pena “até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo”, é importante destacar que a exigência legal não impõe que o réu, individualmente, porte ou utilize arma de fogo, como também que a arma seja apreendida no caso concreto. O dispositivo legal refere-se ao modo de atuação da organização como um todo, bastando que o grupo criminoso, em sua dinâmica operacional, utilize armamento como instrumento de intimidação, proteção ou execução de seus objetivos ilícitos.

No caso dos autos, há elementos suficientes para afirmar que a organização criminosa “Comando Vermelho”, da qual Luciano era integrante e liderança, atua de forma armada. Essa conclusão não decorre de confissão direta do acusado – até porque este negou qualquer vínculo com referida facção –, mas de conhecimento público e notório, bem como de um conjunto de elementos probatórios que apontam para o uso sistemático de armamento pela organização. Em seu interrogatório, Revétrio Francisco afirmou que Paulo César, também líder da facção, prestava informações à Polícia Militar, e que, em determinadas ocasiões, os policiais “chipavam” armas e as entregavam à mulher de Paulo César, que as infiltrava entre outras armas destinadas a ações criminosas, permitindo que a Polícia as localizasse posteriormente. Ainda que essa narrativa tenha sido apresentada como estratégia de combate ao crime, ela revela, de forma inequívoca, que a facção operava com armamento e que havia circulação de armas entre seus membros. A própria menção à necessidade de infiltrar armas entre outras já em posse da organização indica que o grupo criminoso dispunha de arsenal próprio, o que justifica a incidência da causa de aumento prevista no § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

No que tange à causa de aumento prevista no § 4o, II, do mesmo artigo, que prevê o aumento da pena “se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal”, também não assiste razão à defesa.

A prova dos autos demonstra, de forma clara e objetiva, que a organização criminosa se valeu da condição funcional de servidores públicos para viabilizar a entrada dos celulares na unidade prisional. A atuação de Revétrio Francisco, então diretor da PCE, foi decisiva para o sucesso da empreitada criminosa. Foi ele quem autorizou a entrada do freezer, orientou o chefe de disciplina Lindomar a liberar o acesso, e participou da reunião com os policiais militares e o preso Paulo César, na qual se discutiu a logística da entrega e da retirada dos aparelhos.

A própria defesa de Luciano reconhece, ainda que implicitamente, a existência de articulação com servidores públicos, ao argumentar que o freezer teria sido entregue por policiais militares a pedido da família do preso. A narrativa apresentada por Revétrio Francisco, de que os policiais em questão compareciam à unidade prisional com frequência, tinham acesso irrestrito e mantinham relação de confiança com a direção, fortalece a tese de que a organização criminosa se valeu da condição funcional de agentes públicos para a prática do delito.

Não se exige, para a incidência da majorante, que o funcionário público seja integrante formal da organização criminosa, bastando que sua condição funcional seja utilizada para facilitar ou viabilizar a prática criminosa. No caso, a atuação de Revétrio Francisco e dos policiais militares foi essencial para a entrada dos celulares, e sua condição de agentes públicos foi determinante para burlar os procedimentos de segurança e induzir os demais servidores ao erro.

Dessa forma, restando comprovado que a organização criminosa se valeu da condição funcional de servidores públicos para a prática do crime, impõe-se a manutenção da causa de aumento prevista no § 4o, II, do art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo de Revétrio Francisco da Costa, tão somente para o absolver em relação ao delito de organização criminosa, reduzindo sua pena total a 6 anos de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 141 dias-multa, no valor unitário mínimo, e nego provimento ao apelo de Luciano Mariano da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026